Tribunal: CARF
Processo: 10120.736375/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2018
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL E SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES.
O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições devidas, de acordo com a legislação de regência.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN. ENVIO DE GFIP REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL. CONDUTA DOLOSA.
Cabível a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no art. 135 do CTN, quando a fiscalização constatar que ele agiu em ofensa à lei, no período em que foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o salário-de-contribuição, mormente quando verificada a opção consciente de redução ilícita dos valores confessados por meio de GFIP, caracterizando a conduta infratora dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conformePortaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.736375/2020-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-012.435 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2018
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do
Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da
Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende
da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova
quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente
constituído.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,
PARTE PATRONAL E SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES.
O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de responsabilização,
quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte deixou de declarar, por
meio de GFIP, a integralidade das contribuições devidas, de acordo com a
legislação de regência.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO
CTN. ENVIO DE GFIP REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL. CONDUTA
DOLOSA.
Cabível a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no art.
135 do CTN, quando a fiscalização constatar que ele agiu em ofensa à lei, no
período em que foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o salário-de-
contribuição, mormente quando verificada a opção consciente de redução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.736375/2020-51
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

ilícita dos valores confessados por meio de GFIP, caracterizando a conduta
infratora dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conformePortaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício, face ao não atingimento do limite de alçada; e (2) Por maioria de votos,
negar provimento aos recursos voluntários interpostos. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior, Jose Márcio Bittes e Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhes deram
provimento parcial para afastar a qualificação da multa de ofício, restabelecendo-a ao percentual
de 75% (setenta e cinco por cento).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) .
Relatório
Tratam-se de Recurso de Ofício (e-fl. 4.587) e de Recursos Voluntários (e-fls.
4.700/4.723, contribuinte Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda; e-fls. 4.726/4.748, responsável
Martins Ribeiro Participações Ltda; e e-fls. 4.751/4.777, responsável Carlos Luciano Martins
Ribeiro), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos arts. 34, inciso I, e
33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância, consubstanciando efetivamente em um reexame necessário,
enquanto os recursos voluntários foram interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis ainda
mantidos na autuação, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 4.586/4.674), proferida em sessão de 04/12/2020,
consubstanciada no Acórdão n.o 106-006.540, da 8.a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), a qual tratou de lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias (patronal e segurados) e de Terceiros não declaradas em GFIP e que, por
unanimidade de votos, acordou (i) em julgar procedente em parte as impugnações apresentadas
por Abdon Meira Neto, Gustavo Rezende Mitne e Nelson Luiz de Freitas, excluindo-os da
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

responsabilidade de todas as contribuições; (ii) em julgar procedente em parte a impugnação
apresentada por Martins Ribeiro Participações Ltda (sócia majoritária), excluindo-a da
responsabilidade relativamente apenas às contribuições para outras entidades e fundos
(Terceiros); (ii) em julgar improcedente as impugnações apresentadas pelo contribuinte (Novo
Mundo Móveis e Utilidades Ltda) e pelo sócio administrador (Carlos Luciano Martins Ribeiro);
e (iii) em manter o crédito tributário tratado com as responsabilizações não afastadas. A ementa
do julgado foi assim sumariada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo. A empresa é obrigada a
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas Contribuições Previdenciárias
lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA QUALIFICADA.
As multas incidentes sobre os tributos não declarados e não recolhidos em época própria
serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em sonegação, fraude e conluio.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São nulos apenas os atos praticados por pessoa incompetente e com o cerceamento do
direito de defesa.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Trata-se Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe e
contra pessoas arroladas como responsáveis solidários (Carlos Luciano Martins Ribeiro,
Martins Ribeiro Participações Ltda, Gustavo Rezende Mitne, Abdon Meira Neto e
Nelson Luiz de Freitas) e discriminados a seguir:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/206) no valor de R$ 5.028.614,60,
consolidado em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições Previdenciárias
patronais, inclusive a apurada em conformidade com o Gilrat (códigos de receita 2141 e
2158), relativas às competências de 05/2015 a 12/2015, de 01/2016 a 12/2016, de
01/2017 a 09/2017 e de 01/2018 a 07/2018, incidentes sobre valores de base de cálculo
(remuneração de segurados) não declaradas por meio de Guias de recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP;
- AI (formulário de autuação de fls. 207/325) no valor de R$ 2.178.164,42,
consolidado em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições Previdenciárias,
parte dos segurados (código de receita 2096), relativas às competências de 05/2015 a
12/2015, de 01/2016 a 12/2016, de 01/2017 a 09/2017 e de 01/2018 a 07/2018,
incidentes sobre valores de base de cálculo (salário-de-contribuição) não declaradas por
meio de Guias de recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social -
GFIP;
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

- AI (formulário de autuação de fls. 326/903) no valor de R$ 1.385.339,50,
consolidado em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições para Terceiros
(outras entidades e fundos): Senac (código de receita 2346), Sesc (código de receita
2352), Incra (código de receita 2249), Salário-educação/FNDE (código de receita 2164)
e Sebrae (código de receita 2369). As Contribuições para Terceiros lançadas por meio
desse AI se referem às competências de 05/2015 a 12/2015, de 01/2016 a 12/2016, de
01/2017 a 09/2017 e de 01/2018 a 07/2018 e são incidentes sobre valores de base de
cálculo (remuneração de segurados) não declaradas por meio de Guias de recolhimento
do FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP.
Relatório fiscal.
Consta no relatório fiscal de fls. 1.269/1.297 que ele tem a finalidade de prestar
esclarecimentos acerca:
a) da não homologação das compensações relativas às competências de 13/2015
a 07/2018 (tratada nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) que foram
declaradas nas últimas GFIP enviadas em 03/2019, 04/2019 e 08/2019 (antes do início
do procedimento fiscal), mas que repetiam valores de compensação declarados
anteriormente;
b) da aplicação de multas isoladas (de 150%) por declaração com falsidade nas
GFIP tratada nos autos do processo no 10120.720040/2020-11), conexo com este e
apreciado conjuntamente, relativamente às compensações não homologadas; e
c) do lançamento destes autos de diferenças de contribuições sociais apuradas
sobre salário-de-contribuição - SC não incluído nas últimas “redeclarações” de GFIP,
pois com o envio de GFIP retificadoras foram reduzidas indevidamente as bases de
cálculo das contribuições.
De acordo com o demonstrativo incluído no item 45 e informações contidas no
item 47 do relatório fiscal por meio dos AI tratados nos autos, foram lançadas
Contribuições Previdenciárias (patronais e dos segurados), bem como Contribuições
para Terceiros que foram sonegadas na última “redeclaração" de GFIP relativas às
competências de 05/2015 a 07/2018, tendo em vista que, nos dias 21/2/2019, 2/3/2019,
3/3/2019, 21/3/2019/ 18/4/2019, 23/4/2019 e 16/8/2019, houve envio de GFIP
retificadoras para todas as GFIP (redeclaração) referentes às competências de 2014 a
2018, reduzindo a base de cálculo nas GFIP (o salário-de-contribuição – SC – de
empregados) sob a alegação de que não deveriam incidir as contribuições lançadas
sobre os 37 itens (rubricas) de sua folha de pagamento (discriminadas pelo contribuinte
à fiscalização) em desatendimento da legislação previdenciária sem que o contribuinte
detivesse decisão judicial que lhe autorizasse a excluir essas rubricas. Constatou-se,
ainda, que houve exclusão de montantes salários-de-contribuição equivalente aos 33
itens/rubricas que nunca sofreram incidência previdenciária.
Constam ainda, no item 47 do relatório fiscal, as informações que seguem:
Foram lançadas Contribuições Previdenciárias Patronais para o para INSS e
Terceiros: Contribuição Previdenciária Patronal de 20% (FPAS), a partir da
competência 05/2015; Contribuição Previdenciária Patronal relativa ao Gilrat a partir de
01/2016 (aplicando-se o índice FAP informado pelo Ministério da Previdência Social –
MPS); Contribuições Sociais para Terceiros, alíquota de 5,8%, a partir da competência
05/2015. Também foram lançadas diferenças de Contribuição Previdenciária dos
segurados empregados que foi reduzida nas GFIP redeclaradas, a partir de 05/2015,
conforme listagem “GFIP Diferenç e débito de SC redeclarado menor em 2019”.
Em 2018, já havia sido lançado débito Gilrat, pelos índices FAP - Fator
Acidentário Previdenciário que Novo Mundo declarara a menor nas GFIP dos anos
2014 e 2015, conforme processo no 10166732479/2018-45. Após autorização para novo
exame de fatos geradores em GFIP do ano 2015, dossiê 10265081861/2020-85, foi
aberto o MPF 01.2.01.00-2020-00179-0, retroagindo a fiscalização para o período
03/2015 a 07/2018, a fim de lançar outros débitos de contribuições sociais ainda
possíveis, não prescritos/decaídos, com base nas GFIP exportadas relativas às
competências de 2015 a 2018. Porém, não foi lançado qualquer valor de Gilrat para o
ano 2015, visto que já havia sido anteriormente lançado naquele processo no
10166732479/2018-45.
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Sobre as contribuições lançadas foi aplicada multa por lançamento de ofício em
dobro (150%) pois há indício de fraude na “redeclaração” de GFIP, em 2019, conforme
determina o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o disposto na Lei no
9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o.
Ao excluir SC nas GFIP redeclarada em 2019, foi reduzida a contribuição
previdenciária descontada dos empregados, que havia sido declarada em GFIP antes de
2019, bem como houve redução de base de cálculo sobre a qual houve incidência de
contribuição para FGTS. Por essa razão, concluiu-se que, em tese, há indícios de que
houve sonegação de contribuição previdenciária, além de apropriação indébita de
Contribuição Previdenciária efetivamente descontada de empregado.
As declarações incorretas em GFIP da fiscalizada que embasaram os débitos
lançados constam em GFIP das competências 05/2015 a 07/2018 que foram declaradas
e redeclaradas reduzindo contribuições sociais a recolher. A redeclaração ilegal foi
apurada pela apreciação das GFIP enviadas pelo contribuinte com status 6
(substituídas), que foram declaradas em época própria (incluindo as compensações
ilegais) e das GFIP com status 1 (últimas exportadas antes do início do procedimento
fiscal) por meio das quais (além de serem declaradas as compensações ilegais) houve
redução de salários-de-contribuição anteriormente declarados sem que houvesse
autorização judicial ou base legal.
De acordo com item 45 do relatório fiscal, a apuração dos valores de
contribuição lançadas constam nos seguintes demonstrativos/cópias de documentos:
- GFIP Diferenç e débito de SC redeclarado menor em 2019;
- FAP_Novo Mundo;
- Tabela eventos folha pagam inclusive itens não incidem;
- Lista apresent supostos valores excedentes compensa em 122016....;
- Dados de 3 escritórios contratados;
- GFIP dados responsáveis e difere na última redeclar GFIP 2014 a 07/2018;
- Contrato nov18 e aditivo set19 Balera Vilela Berbel e Mitne adv;
- Aditivo – Balera Berbel e Mitne ago19;
- Contrato Bookeepers;
- Contrato Aditivo Bookeepers;
- Lista apresentada cálculo do 15 de 100 pela redução SC GFIP serv advog
Vilela Berbel ...;
- Listagem NF Balera Vilela Berbel e Mitne;
- Pagamentos para Balera Vilela;
- Pagamentos informados para Bkp NW Balera;
- Dirf p Bookeepers 2017 a 2019;
- Dirf p Vilela Berbel Mitne adv 2019;
- Compensações vultuosas Perdcomp 2018 a ....;
- Decisões Judiciais;
- Esclarecimentos e Manifestações;
- NovMundo 4 escrit advog e informações prestadas.
Relatório fiscal. Constatações efetuadas no procedimento fiscal.
Conforme esclarecimentos prestados pelo contribuinte e por alguns dos
advogados que contratou para discutir ou compensar contribuição previdenciária (vide a
planilha resumo dos esclarecimentos “NovoMundo 4 escrit adv e informações
prestadas”) houve redeclaração de GFIP em 2019, para reduzir bases de cálculo das
GFIP relativas às competências de 01/2014 a 07/2018, excluindo valores de salário-de-
contribuição – SC de empregados, por se entender que, de modo diverso do previsto nas
normas tributárias, não deveriam sofrer incidência de INSS e para Terceiros.
Constatou-se que após as redeclarações de GFIP, os empregados ficaram com
SC menor que o devido, menor que a base do FGTS anteriormente declarada, menor
que o SC contido nas folhas de pagamento, desobedecendo ao disposto no artigo 28 da
Lei no 8.212/1991, combinado com o previsto no artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, bem como o contido
no artigo 57 da IN/RFB no 971/2009 e na Solução de Consulta Cosit no 143/2019, que
determinam quais as rubricas/itens sofrem incidência de Contribuições Previdenciárias.
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Os
salários-de-contribuição
dos
empregados
informados
nessas
GFIP
retificadoras (“redeclarações”) são inferiores aos contidos nas folhas de pagamento e
aos que foram anteriormente declarados por meio de GFIP em época própria.
Verificou-se, pela análise dos itens (rubricas) citadas pelo contribuinte como
retirados dos SC de cada empregado, que houve manipulação de cálculo que deturpou o
SC e diminuiu ilegalmente base de cálculo do INSS e Terceiros.
Nas listagens relativas aos 37 itens/rubricas reduzidos dos SC, constata-se que 33
deles nunca sofreram incidência de Contribuições Previdenciárias (isso corresponde a
99,7% dos cálculos dos irreais créditos previdenciários) e, portanto, não poderiam ser
reduzidos de um montante do qual não faziam parte. Para os restantes 0,3% dos valores,
nos outros 4 itens/rubricas indicadas nas listagens como origem das reduções dos SC
inexiste qualquer decisão judicial detida pelo contribuinte para embasar a não incidência
das contribuições sobre as Licenças Matrimônio ou Óbito.
Verificou-se que a GFIP relativas às competências de 2014 a 2018 foram
redeclaradas em 2019, concomitantemente aos pagamentos efetuados para o escritório
advocacia Vilela Berbel e Mitne.
Pelo que foi possível à fiscalização compreender com base nos esclarecimento
lacônicos apresentados, concluiu-se que já foram aproveitados, por meio de Per/Dcomp,
as contribuições sociais recolhidas que haviam sido declaradas como devidas e que
foram apuradas com base na GFIP anteriores substituídas (que tinham o SC
correto/completo), conforme se depreende de listagem de Perd/Dcomp transmitidas a
partir de janeiro/2019 (juntada aos autos). Pelos valores constantes nas listagens
apresentadas, as compensações foram maiores que os montantes que entendiam
compensáveis.
Relatório Fiscal. Participação de terceiros nas ilicitudes. Detalhamento da
responsabilização tributária.
Foram responsabilizadas solidariamente, em relação às contribuições lançadas,
as pessoas listadas a seguir:
a) Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34, OAB-GO ..., sócio
administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras dezessete empresas
do grupo e apontado, pelo contribuinte, no esclarecimento apresentado de 5/11/2019,
como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais em GFIP;
b) a sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, holding criada pelo grupo em
2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro: a Martins Ribeiro
Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens financeiras
indevidas pelas “vultosas” reduções ilegais de Contribuições Previdenciárias e para
Terceiros.
Considerando o esclarecimento da Novo Mundo, de 14/8/2019, que contratou
escritórios de advocacia para a recuperação de créditos previdenciários, também foram
incluídos como devedores solidários os advogados que seriam responsáveis pelas
declarações ilegais em GFIP:
c) Gustavo Rezende Mitne, CPF 053...-50, OAB-SP ..., um dos responsáveis
pelas “redeclarações” ilegais em 2019 das GFIP de 01/2014 a 07/2018, reduzindo suas
bases de cálculo de período prestes a decair, além de manter compensações vultosas da
GFIP anterior;
d) Abdon Meira Neto, advogado que representou a fiscalizada, inclusive no
processo judicial 10034787720184013500-JF/GO, através dos seus escritórios Meira
Neto e Nogueira Sociedade de Advogados, participou dos cálculos de bases de cálculos
de contribuições sociais, inclusive contribuições para Terceiros, que foram
compensadas (Perdcomp) ou reduzidas de SC em GFIP, para aproveitar valores de
contribuições sobre itens de folha de pagamento de 2009; e
e) Nelson Luiz de Freitas, advogado da empresa fiscalizada, através do seu
escritório Bookeepers Consultoria Ltda e da Bookeepers, CNPJ 00.642.985/0001-59,
também participou dos cálculos de bases de cálculos de contribuições sociais, inclusive
contribuições para Terceiros, que foram compensadas (Perdcomp) ou reduzidas de SC
em GFIP, para aproveitar valores de contribuições sobre itens de folha de pagamento de
2009.
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos dessa responsabilização constam no
relatório fiscal as informações que seguem.
Constatou-se que, além de extrapolar o direito concedido pela justiça nas
compensações declaradas, o contribuinte, com a participação de administrador e dos
advogados arrolados como responsáveis solidários (referidos nos formulários de
autuação), informou que deixou de recolher, bem como eliminou das GFIP (por meio de
GFIP retificadoras/redeclarações), valores de base de cálculo relativo a rubricas
(“itens") que não estão sendo discutindo judicialmente (conforme esclarecimentos e
listagens apresentadas nas quais são apresentados “itens” pagos a empregados, “itens”
que sofrem e “itens” que nunca sofreram contribuição para Terceiros e para o INSS e
em relação aos quais nem houve o desconto da contribuição dos empregados).
Verificou-se que o contribuinte nunca obteve nenhuma decisão judicial que lhe
conferisse o direito de não contribuir para Terceiros (outras entidades e fundos) ou de
deixar de descontar/recolher a contribuição dos segurados empregados sobre esses
“itens”/rubricas.
Foram considerados devedores solidários as pessoas que decidiram, declararam,
concorreram ou levaram vantagem pelas informações incorretas em GFIP, pela redução
de base de cálculo nas GFIP redeclaradas em 2019, como também, pela compensação
ilegal em documento público (GFIP) baseada em crédito irreal, por força do disposto
nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei no 5.172/66, bem como também, com base no
artigo 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB).
Além disso, a responsabilização tributária de outras pessoas pelos créditos
tributários decorrentes da glosa, da aplicação de multa e do lançamento de contribuições
de ofício deu-se, tendo em vista que, em tese, essas pessoas praticaram, concorreram ou
levaram vantagem por atos com indício de crimes de Falsificação de Documento
Público (conforme previsto no inciso III do § 3o do artigo 297 do Código Penal – CP),
Crime Contra a Ordem Tributária (Lei no 8.137/1990) e Crime de Apropriação Indébita
(prevista no inciso III do artigo 337-A do Código Penal e artigo 168-A do Código
Penal).
Consta no a partir do item 56 do relatório fiscal as informações detalhadas sobre
as pessoas arroladas como responsáveis solidários:
a) Carlos Luciano Martins Ribeiro:
Carlos Luciano Martins Ribeiro é sócio-administrador da Novo Mundo desde
2018 e foi indicado pelo contribuinte como o responsável pelas decisões da empresa e
pelos fatos objeto da fiscalização, conforme esclarecimento de 5/11/2019. Ele também é
responsável por outras empresas do grupo Novo Mundo, inclusive pela Martins Ribeiro
Participações Ltda, CNPJ no 06.069.438/0001-02 e, mesmo após notificações fiscais,
decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na manutenção de declarações ilegais em
GFIP relativas às competências de 05/2015 a 07/2018 com reduções de salário-de-
contribuição
nas
GFIP
reenviadas
(redeclaradas)
em
2019
e
nas
compensações/declarações sem base legal e sem decisão judicial. Em tese levou
vantagem financeira pelas declarações ilegais em GFIP de 2014 a 2018.
Concluiu-se, ainda, que por ser advogado, estando ativa sua OAB-GO no
período, ele tinha capacidade de entender as decisões judiciais para aplicá-las
corretamente, como também, entender a intenção em declarações e reduções ilegais de
contribuições e de SC nas GFIP.
Assim, ele considerado devedor solidário, pois, além de levar vantagem
financeira com a conduta, em tese, praticou declaração falsa em documento público, nas
GFIP relativas às competências de 12/2016 a 07/2018, como previsto no inciso III do
artigo 297 do Código Penal e praticou crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária e Apropriação Indébita Previdenciária, relativamente às competências de
01/2014 a 07/2018.
b) Martins Ribeiro Participações Ltda.:
A Martins Ribeiro Participações Ltda é uma pessoa jurídica que integra o mesmo
Grupo Novo Mundo, detendo 93% do capital social do contribuinte e é administrada por
Carlos Luciano Martins Ribeiro.
Como sócia majoritária, a Martins Ribeiro foi a que, em tese, mais levou
vantagem financeira pelas vultosas reduções e compensações ilegais de contribuições
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

sociais e previdenciárias nas GFIP de 01/2014 a 07/2018. Por ser detentora de quase
todo o capital Social da Novo Mundo, obteve ganho financeiro pelas compensações e
reduções ilegais de contribuições não baseadas em crédito real ou decisão judicial.
Em função do exposto e uma vez que as vantagens financeiras foram obtidas
com condutas que revelam indícios de crimes tributários, ela foi considerada devedora
dos valores não recolhidos e apurados durante a ação fiscal.
Especificamente, com relação à responsabilização dos advogados consta no
relatório fiscal conforme segue.
O contribuinte, em resposta à solicitação fiscal, informou à fiscalização (por
meio das pessoas que o representavam perante a RFB) que não seriam apresentados
todos os contratos e pagamentos relativos aos escritórios de advocacia em razão dos
serviços que redundaram em economia/recuperação de contribuições sociais,
compensação em GFIP, redução de salário de contribuição em GFIP, redução de ICMS
da CPRB, compensações em Per/Dcomp. Foi apresentada listagem de notas fiscais com
o valor total de R$ 263.801,44 em favor de Nelson Wilians, de 2017 a 2019; R$
180.902,19 para Bookeepers, em 2017; R$ 952.530,62 para Vilela Berbel e Mitne (ou
Balera Vilela&Mitne) em 2019.
Foi observado que, nem todos os pagamentos formalizados através de notas
fiscais emitidas em favor de advogados foram declarados nas Declarações de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF e nem todos os pagamentos declarados nas
DIRF foram formalizados por meio de notas fiscais emitidas ou essas notas não foram
apresentadas à fiscalização.
Pela análise dos contratos e pagamentos que foram apresentados, constatou-se
que os quatro escritórios receberam um percentual das contribuições reduzidas para a
Novo Mundo. Constatou-se, ainda, por meio de apreciação das DIRF declaradas pela
Novo Mundo, a ocorrência de pagamentos em favor desses escritórios na mesma época
em houve redução de tributos nas GFIP e nas DCTF.
Verificou-se, com base nos documentos apresentados e nas Declarações de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF da Novo Mundo, que os serviços
advocatícios que redundaram em erros/ilegalidades geraram pagamentos de R$
2.046.783,23 a esses escritórios/advogados, sendo que esses pagamentos foram
efetuados de 2017 a 2019 (época em que foram declaradas nas GFIP com
incorreções/compensações).
Os pagamentos vultosos para os advogados podem se referir a percentual pago
pelos erros/ilegalidades em GFIP de 01/2014 a 07/2018, que foram redeclaradas em
2019 com base de cálculo menor, como também, podem ser percentual pelas
compensações significativas e ilegais em GFIP de 12/2016 a 07/2018. Portanto, há
indícios de que os advogados podem ter participado ou induzido o contribuinte: a incluir
compensação, a retirar valores das bases de cálculo, a realizar e manter créditos
inexistentes em compensações em GFIP e em Per/Dcomp, participando, em tese, das
ilegalidades declaradas em GFIP e reduzindo o valor de contribuição para a Previdência
Social e para Terceiros.
Pelas informações prestadas pelos escritórios de advocacia à fiscalização,
observou-se que eles insistiam em alegar que eram corretas as “vultuosas” incorreções
em GFIP (efetuadas em desacordo com normas tributárias e sem decisões judiciais para
amparar tais declarações).
Verificou-se que as “redeclarações” reduzindo as DCTF e as GFIP foram
realizadas relativamente a competências prestes a decair, dificultando a
revisão/conhecimento e a glosa pela fiscalização federal.
Foi constatado que ao fazer as declarações por meio de GFIP, em tese, há
indícios de crimes de falsificação de documento público, de sonegação de contribuição
previdenciária, de crime contra a ordem tributária e de crime de apropriação indébita
previdenciária.
c) Gustavo Rezende Mitne:
Gustavo Rezende Mitne também é advogado da empresa fiscalizada, como de
outras pessoas jurídicas que discutem judicialmente a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre rubricas de folha de pagamento e sobre a compensação de valores
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

recolhidos sobre essas rubricas. Mas o contribuinte não indicou nenhum processo
judicial em que atuaria em seu favor.
Gustavo Mitne é sócio administrador do escritório Vilela Berbel e Mitne
Advogados (ou Balera Berbel&Mitne), CNPJ no 07.384.515/0001-81, com filiais em
Londrina, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, conforme cartão entregue em visita
realizada na sala da equipe fiscal para tratar de compensações em GFIP de outra
empresa goiana. Ele foi contratado pela Novo Mundo para analisar a exigibilidade
previdenciária sobre rubricas da folha de pagamento, com pagamento de 15% dos
valores recuperados, auxiliando as “compensações do montante financeiro apurado”
(conforme seu contrato e aditivos).
Conforme DIRF da Novo Mundo seu escritório recebeu, em 2019, o valor de R$
844.560,32. Mas de acordo com a listagem das notas fiscais que ele emitiu contra a
Novo Mundo (e que foram apresentadas pelo contribuinte), esse advogado recebeu R$
952.530,62, de 02/2019 a 11/2019 (mesma época em que houve o reenvio de
GFIP/“redeclaração, ocorrido em 21/2/2019, 2/3/2019, 3/3/2019, 21/3/2019, 18/4/2019,
23/4/2019 e 16/8/2019, reduzindo as bases de cálculo e mantendo as compensações
indevidas relativamente às competências de 01/2014 a 07/2018. As GFIP com redução
indevidas (GFIP retificadoras/redeclaração) foram exportadas por Marcelo Novais,
trabalhador do escritório Vilela Berbel & Mitne.
Gustavo Mitne também recebeu outros seiscentos mil reais da Novo Mundo
Amazônia pelo mesmo tipo de serviço conforme se constatou pela análise da listagem
de Notas Fiscais - NF e das datas das “redeclarações” de 2019 com reduções ilegais das
bases de cálculo anteriormente declaradas por meio de GFIP e com a manutenção das
compensações das GFIP anteriores.
Ele explicou, verbalmente, na sala da equipe fiscal, que a não incidência
previdenciária sobre diversas rubricas de folha de pagamento é assunto pacificado,
apesar de não apresentar sentença favorável à Novo Mundo reconhecendo a não
incidência previdenciária sobre todas as rubricas excluídas na apuração do salário-de-
contribuição.
Há indícios de que esse advogado recebeu, pelas reduções ilegais de ICMS da
base de cálculo da CPRB, conforme contratos e “redeclarações” de DCTF, bem como
pelas reduções ilegais de contribuição e bases de cálculo nas GFIP, “provavelmente até
sem ação judicial sobre o assunto”.
O vultoso montante pago pela Novo Mundo, em 2019, para seu escritório de
advocacia pode referir-se a percentual pelas reduções tributárias, inclusive SC reduzido
nas suas “redeclarações” de GFIP em 2019.
Como as “redeclarações” ilegais em 2019 de DCTF e GFIP retroagiram até
2014, dificilmente seriam todas analisadas/glosadas antes de decaírem, beneficiando
indevidamente aos responsáveis pelas “redeclarações” sem embasamento judicial ou
legal.
Pelos esclarecimentos lacônicos prestados nesta ação fiscal, há indícios de que
este advogado/escritório participou ou induziu para que “redeclarassem” GFIP com
salário-de-contribuição reduzidos, em tese, valores que diminuíram contribuições
sociais e previdenciárias da Novo Mundo, sem base legal ou decisão judicial que
possibilitasse tais reduções. Ele, mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não
impediu ou insistiu na manutenção de “redeclarações” ilegais em GFIP, em valores
inferiores ao salário-de-contribuição contidos nas folhas de pagamento.
Em tese, levou vantagem financeira pelas reduções de salário-de-contribuição em
GFIP relativas às competências de 01/2014 a 07/2018 e pela manutenção de
compensações ilegais em GFIP sem base legal ou decisão judicial.
Além disso, em função do exposto, em tese, há indícios de prática de crimes
Contra a Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de
Apropriação Indébita Previdenciária.
d) Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas
Por sua vez, os advogados Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas
trabalham com os escritórios Meira Neto e Nogueira Sociedade de Advogados, CNPJ
20.121.300/0001-36
e
Bookeepers
Consultoria
Tributária
S/S
Ltda,
CNPJ
00.642.985/0001-59, que participaram de cálculos de contribuições sociais
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

compensadas e das reduções em GFIP. Portanto, eles trabalharam pelas declarações de
reduções tributárias em GFIP (até a competência 07/2018) sobre itens de folha de
pagamento de 2009 em diante, conforme listagens apresentadas (inclusive “Relatório de
Compensações”, arquivo não paginável que juntaram ao dossiê 10265.039039/2019-99
à fl. 2.272).
Conforme esclarecimentos lacônicos para esta fiscalização, participaram dos
cálculos de bases de cálculos e de contribuições sociais, inclusive Contribuições para
Terceiros, que foram compensadas (Per/Dcomp) ou reduzidas de SC em GFIP, para
aproveitar valores de contribuições sobre itens/rubricas de folha de pagamento de 2009
(conforme listagens apresentadas, inclusive “Relatório de Compensações”, que juntou à
fl.2.272 do dossiê 10265.039039/2019-99).
Em esclarecimentos à fiscalização, os advogados Abdon Meira Neto e Nelson
Luiz de Freitas afirmaram que o contribuinte teria direito às reduções em GFIP ou às
compensações realizadas, apesar de não haver decisão judicial transitada em julgado
que autorizasse tal entendimento, mesmo em seu processo judicial no
10034787720184013500-JF/GO. Em nenhuma decisão judicial foi concedido à Novo
Mundo o direito de não contribuir para Terceiros ou Outros Fundos, porém também
compensaram contribuições para Terceiros, conforme suas listagens.
Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas receberam pelo serviço, um
percentual proporcional à economia tributária auferida pela Novo Mundo, conforme
instrumento contratual que tem como contratados os dois escritórios (Meira Neto e
Nogueira Sociedade de Advogados e Bookeepers Consultoria Tributária S/S Ltda)
firmado em 2016.
De acordo com as DIRF da Novo Mundo, foi pago R$ 441.060,13, de 2017 a
2019, apenas para Bookeepers, tendo sido efetuados outros pagamentos, em 2017, pela
Novo Mundo Amazônia.
Há indícios de que receberam pelas reduções ilegais de contribuições e de bases
de cálculo em GFIP. O vultoso montante pago pela Novo Mundo de 2017 a 2019 para
um de seus escritórios pode se referir a percentual pelas reduções tributárias em GFIP,
sem base legal ou decisão judicial que possibilitasse reduções. Mesmo após notificações
fiscais eles, decidiram, induziram, não impediram ou insistiram na manutenção de
compensações ilegais em GFIP. Em tese, levaram vantagem financeira pelas reduções
de contribuições sociais, sem base legal ou decisão judicial. Assim, em tese, há indícios
de prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição
Previdenciária e de Apropriação Indébita Previdenciária.
Portanto, sobre as contribuições tratadas nos presentes autos, há responsabilidade
solidária do Diretor responsável da Novo Mundo, Carlos Luciano Martins Ribeiro, da
empresa (pessoa jurídica) sócia majoritária, Martins Ribeiro Part Ltda, que também é
administrada pelo mesmo sócio da empresa fiscalizada, do advogado Gustavo Mitne,
que recebeu, através de seu escritório de advocacia Vilela Berbel e Mitne, alto montante
pelas reduções de base de cálculo em GFIP, conforme se deduz nos esclarecimentos
apresentados à fiscalização, planilhados em “NovMundo 4 escrit advog e informações
prestadas”. Também, há responsabilidade solidária dos advogados da Bookeepers e
Meira Neto (que podem ter recebido por cálculos para as reduções de SC em GFIP
conforme documentos e esclarecimentos para a fiscalização) os advogados Abdon
Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas.
Outras informações.
A fiscalização elaborou demonstrativos conforme segue:
- “Contribuições Sociais e Previdenciárias devidas sobre SC reduzido
indevidamente nas GFIP redeclaradas em 2019 – Período 2015 a Jul/2018" (fls.
906/1.268);
- “Planilha – Resumo das informações prestadas à Fiscalização, conforme
documentos que juntaram ao dossiê 10265.039039/2019-88" (fls. 1.298/1.306);
- "Glosa de excedente de Compensação em GFIP. Cálculo de Créditos, Glosa e
Multa de 150% - 12/2015 a 07/2018" (fls. 1.307/1.402) com informações sobre as GFIP
transmitidas validamente em 2019 com compensações;
- Totais Gerais e dados GFIP com Cooperativa de Trabalho – Status 1 – 11/2010
a 072018 (fls. 737/744 dos autos do processo no 10120.720041/2020-65);
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

- Totais, dados e valor corrigido de Cooperativa de Trabalho em GFIP – Status 1
– 11/2010 a 12/2015 (fls. 1.611/1.626);
- Totais Gerais e dados GFIP com Compensação – Status 1 – 12/2015 a 07/2018
(fls. 1.627/1.758);
- Dados em todas GFIP 115 – De 2014 a Jul/2018 (fls. 1.759/2.832).
- Lista valores declarados em DIRF Novo Mundo para Bookeepers – 2017 a
2019 (fl. 2.879);
- Listagem dos valores pagos pela Novo Mundo Moveis e Novo Mundo
Amazonia para escritório advocacia redeclarou/exportou última GFIP (Vilela Berbel e
Mitne Advogados) (fl. 2.900);
- Listagem de cálculos para compensação e para pagamento escritório de
advocacia (fl. 2.890);
- Listagem de itens com incidência e não incidência na folha e que foram
reduzidos nas redeclarações (fl. 3.643);
Juntou ainda cópias dos seguintes documentos:
Anexo II – Dos esclarecimentos sobre os créditos apurados pela Bookeepers
Consultoria Ltda (fls. 1.448/1.463) e outros esclarecimentos apresentados pela Novo
Mundo (fls. 1.464/1.527, fls. 2.869/)
- cópias de instrumentos contratuais efetuados com os escritórios de advocacia
(fls. 2.833/2.868).
Da Impugnação ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram bem relatadas na decisão vergastada, pelo que
peço vênia para reproduzir:
O contribuinte foi cientificado da autuação, por meio de meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em
16/6/2020 (conforme documento de fls. 3.851/3.854). Também houve ciência por via
postal em 19/6/2020, conforme documentos de fls. 3.867/3.881.
Conforme documentos de fls. 3.867/3.881, foram cientificados, por via postal,
em 19/6/2020, Carlos Luciano Martins Ribeiro, Martins Ribeiro Participações Ltda.,
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Abdon Meira Neto. Segundo os mesmos
documentos, Gustavo Rezende Mitne foi cientificado em 20/6/2020 e Nelson Luiz de
Freitas em 23/6/2020.
De acordo com os termos de fls. 3.893/3.895, fls. 3.982/3.983 e 4.052/4.053, o
contribuinte, Carlos Luciano Martins Ribeiro e Martins Ribeiro Participações
apresentaram impugnações, em 15/7/2020, respectivamente de fls. 3.896/3.908, fls.
3.984/4.010, fls. 4.054/4.083. Em 20/7/2020, conforme termos de fls. 4.139/4.141, fls.
4.211/4.213, fls. 4.283/4.285, Abdon Meira Neto, Nelson Luiz de Freitas e Gustavo
Rezende Mitne apresentaram impugnações, respectivamente, de fls. 4.142/4.187, fls.
4.214/4.259 e fls. 4.286/4.336.
Defesa do contribuinte.
Na sua impugnação a Novo Mundo, basicamente:
Diz que a Autoridade Fiscal iniciou procedimento de fiscalização, MPF no
01.2.01.00-2019-00677-5, posteriormente substituído pelo MPF no 01.2.01.00-2020-
00179-0, com o objetivo de auditar as compensações de créditos de Contribuições
Previdenciárias realizadas no período de 01/2019 a 10/2019, bem como a regularidade
do recolhimento das Contribuições Previdenciárias devidas no período de 03/2015 a
07/2018.
Aponta que, uma vez concluído o procedimento de fiscalização, a fiscalização,
por meio dos Autos de Infração – AI tratados no presente processo, lançou de ofício
Contribuições Previdenciárias e para outras entidades e fundos/Terceiros acrescidas de
correção monetária e multa de ofício qualificada (150%). Assevera que a Autoridade
Fiscal justificou o lançamento afirmando que teria ocorrido indevida exclusão de
remunerações pagas ou creditadas aos segurados, da base de cálculo dessas
contribuições. Aduz que, para chegar a essa conclusão, a Autoridade Fiscal comparou a
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

base de cálculo da folha de pagamento (“Fopag”) com a base de cálculo informada em
GFIP, pressupondo que a diferença não se sujeitou a nenhuma exação.
Afirma que a partir dessa presunção, a fiscalização, a despeito do informado por
ele, em 12/4/2020 no TIF no 01, entendeu que não houve o recolhimento das
contribuições lançadas sobre as rubricas excluídas da GFIP (não obstante sua inclusão
nas “Fopag”). Apresenta no item 7 de sua peça de defesa a relação dessas rubricas (itens
de folha).
Diz que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil não analisou as Guias de
Previdência Social - GPS pagas relativamente ao período fiscalizado, partindo da
premissa, a partir das GFIP, de que as rubricas foram excluídas da base de cálculo, não
se sujeitando às contribuições lançadas.
Assevera que, diferentemente do apontado pela Autoridade Fiscal, recolheu as
contribuições declaradas nas GFIP iniciais e sobre a integralidade da base de cálculo
declarada nas folhas de pagamentos, o que poderia ser confirmado a partir do exame
superficial dessas folhas e das GPS.
Preliminar.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito ante o Caráter Recursal da
Impugnação Administrativa
Alega que a Lei no 10.833/2003 deu nova redação ao § 11 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, ao estabelecer que os recursos administrativos obedecem ao rito processual
do Decreto no 70.235/1972 e enquadram-se no CTN, artigo 151, III. Aduz que tal fato
deixa indene de dúvidas o caráter impugnatório do recurso administrativo e sua
consequente repercussão na suspensão da exigibilidade do crédito.
Motivação dos Atos Administrativos: Da Deficiência de Fundamentação do
Relatório Fiscal.
Tece considerações sobre o lançamento tributário, sobre o Princípio da
Motivação, citando doutrina e legislação e diz que a Autoridade Tributária não motivou
o lançamento das contribuições, valendo-se de argumentos genéricos e desconexos para
lhe atribuir a obrigação tributária.
Diz que Autoridade Fiscal sustentou que ele excluiu 37 rubricas da base de
cálculo das contribuições, reduzindo essa base de forma artificial. Aduz que a
fiscalização não apontou quais seriam essas 37 rubricas, tampouco justificou os motivos
e fundamentos pelos quais elas deveriam integrar a base de cálculo das contribuições, a
despeito da sua decisão. Assevera que a Autoridade Tributária preferiu a generalidade,
sustentando, ademais, que dessas 37 rubricas, 33 nunca se sujeitaram às contribuições, o
que implicaria na impossibilidade de indébito a partir das reclassificações de suas
naturezas jurídicas.
Argumenta que, afora cercear o seu direito de defesa, há prejuízos para a
validade do próprio lançamento que, desprovido de motivação, não se ajusta às
características previstas nos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
combinados com o inciso VII do § único do artigo 2o da Lei no 9.784/1999. Conclui que
não há alternativa senão sua anulação dos Autos de Infração.
Mérito.
Aponta que observando o artigo 150 do CTN, revisitou as bases de cálculo das
contribuições pagas entre janeiro/2014 e julho/2018, retransmitindo as GFIP desse
período, com as bases devidamente atualizadas, entre os dias 21/2/2019 e “[...]
16/8/2019, como apurado pela Autoridade Fiscal no item 13 do Relatório Fiscal”. Diz
que, com esse procedimento, excluiu das bases de cálculo das contribuições pagas entre
janeiro/2014 e julho/2018, as rubricas informadas na folha 2 da petição protocolada em
12/4/2020. Lista quais são essas rubricas.
Assevera que ao retransmitir as GFIP com as bases de cálculo revistas (como
identificado pela Auditora Fiscal) apurou indébito previdenciário (crédito),
compensando-o com obrigações previdenciárias vincendas em 2019, conforme apurado
pela Autoridade Fiscal no item 28 e 31 do Relatório Fiscal.
Diz que as GFIP transmitidas oportunamente entre janeiro/2014 e julho/2018
tinham bases de cálculo idênticas às bases da “Fopag”, incluindo-se as rubricas
arroladas no parágrafo 18 da peça de defesa. Assevera que a diferença entre essas bases
só ocorreu com a retransmissão daquelas obrigações acessórias entre 21/2/2019 e
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

16/8/2019. Aponta que foi a diferença entre essas bases, devidamente apurada entre
21/2/2019 e 16/8/2019, que justificou os créditos previdenciários compensados
espontaneamente ao longo de 2019, conforme apurado pela Autoridade Fiscal
Alega que adotou procedimento estruturado em três etapas, ocorridos,
respectivamente, entre janeiro/2014 e julho/2018, fevereiro/2019 e agosto/2019 e ao
longo de 2019: (1) no primeiro, apurou e pagou as contribuições sobre as bases de
cálculo extraídas da Fopag (incluindo as rubricas arroladas no parágrafo 18 da
impugnação), transmitindo, outrossim, GFIP inicial com as mesmas bases; (2) no
segundo, retificou as GFIP transmitidas na primeira etapa, excluindo das bases de
cálculo as rubricas arroladas no parágrafo 18 da peça de impugnação, por entender que
eram isentas de contribuições; e (3) na última etapa, compensou o indébito decorrente
da incidência de contribuições, no período da primeira etapa, sobre rubricas isentas (as
rubricas arroladas no parágrafo 18 dessa impugnação).
Ilegalidade do Lançamento: Contribuições Devidamente Recolhidas.
Afirma que a contribuições lançadas pela Autoridade Fiscal foram
oportunamente pagas, o que implica na impossibilidade de lançamento de crédito
tributário.
Assevera que se a Autoridade Fiscal tivesse se ocupado de analisar as obrigações
principais e acessórias, teria constado que declarou em GFIP, nas folhas de pagamentos
e recolheu as contribuições incidentes sobre as rubricas posteriormente excluídas da
base de cálculo e indicadas no tópico antecedente. Aduz que, no entanto, agindo de
forma atípica, preferiu a presunção e a dedução ilegais aos fatos, concluindo de forma
totalmente equivocada.
Tece considerações sobre as obrigações tributárias principal e acessória.
Aponta que, no âmbito das contribuições lançadas, a obrigação acessória era
formalizada na GFIP, e a obrigação principal instrumentalizada por meio da GPS. Aduz,
que, portanto, o dado fornecido pela GFIP retificadora, naturalmente, deveria ser
confrontado com a informação contida na GPS, “sobretudo porque a certeza
pressupunha aferição da GPS, que indicaria o adimplemento (ou não) das
contribuições”. Assevera que se a Autoridade Fiscal tivesse observado esse
procedimento, verificaria que ele não excluiu as rubricas arroladas no parágrafo 18 da
impugnação da base de cálculo de suas contribuições, quiçá havia diferenciado as bases
de cálculo da “Fopag” das utilizadas na apuração da contribuição efetivamente paga.
Aduz que essa prova poderia ter sido feita pela Autoridade Fiscal, que afora acessar a
GFIP, também deveria ter analisado as Contribuições Previdenciárias efetivamente
recolhidas (GPS).
Afirma que, observando o ônus que lhe confere a Teoria Geral da Prova, estaria
apresentando, em anexo, as GPS do período fiscalizado, comprovando que recolheu
todas as contribuições lançadas, incluindo na base de cálculo (inclusive) as rubricas
arroladas no parágrafo 18 da impugnação, e que, supostamente, haviam sido excluídas
dessa base.
Questiona: mas se as contribuições lançadas foram oportunamente pagas, qual o
motivo da ausência de identidade entre a GPS (obrigação principal) e a GFIP (obrigação
acessória) e explica que, como detalhado no item IV.1, originalmente não havia
diferença entre GPS e GFIP do período fiscalizado, que as bases de cálculo de ambas
eram idênticas, alinhadas, ademais, com a base da Fopag. Conclui que a diferença
surgiu com as retificações da GFIP transmitidas em 2019, a partir de sua constatação
acerca da incorreta aferição das bases de cálculo e consequentemente do valor das
contribuições.
Afirma que essas retificações não ensejam descumprimento de obrigação
principal, que foram quitadas oportunamente, mas, hipoteticamente e em tese,
descumprimento de obrigações acessórias, caso a Autoridade Fiscal entendesse que esse
procedimento não poderia ter sido realizado.
Assevera que a Autoridade Fiscal lançou contribuições (obrigação principal)
pagas, penalizando-o ilegalmente por ter cumprido as obrigações acessórias decorrentes
da identificação de recolhimentos indevidos e da compensação desses créditos.
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Aponta que, diante da conclusão de que houve pagamento regular e tempestivo
das contribuições lançadas, requer a extinção do AI, pois caso contrário estar-se-á
exigindo dele o pagamento de contribuição devidamente paga.
Afirma que nem obrigações acessórias foram descumpridas por ele, porque
observando a Solução de Consulta Cosit no 77/2018, as GFIP do período fiscalizado
deveriam (como foram) ter sido retificadas e transmitidas para sustentar a compensação
espontânea realizada ao longo de 2019. Aduz que mesmo que a Autoridade Fiscal
quisesse (por exclusão) ter criminalizado essas retificações, não haveria fundamento
jurídico válido, porque a própria Solução de Consulta Cosit no 77/2018.
Impossibilidade de Extensão do MPF.
Diz que ao revisar as bases de cálculo das contribuições pagas no período
fiscalizado (março/2015 a julho/2018), observando o artigo 150 do CTN, constatou que
havia recolhido contribuições a maior, porque tinha incluído na base de cálculo rubricas
isentas pelo § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, quais sejam, aquelas arroladas no
parágrafo 11 da peça de impugnação.
Afirma que, a partir dessa constatação, como detalhado no item IV.1 da peça de
defesa, apurou o indébito, atualizando-o a valor presente e, após a retransmissão das
obrigações acessórias desse período (na forma da Solução de Consulta Cosit no
77/2018), compensou esse indébito (ora crédito) com as contribuições vincendas em
2019.
Alega que, como fez em nos autos do processo no 10120.720041/2020-65, a
Autoridade Fiscal, caso entendesse que as rubricas extemporaneamente excluídas da
base de cálculo deveriam se sujeitar às contribuições, deveria ter glosado as
compensações realizadas em 2019, e não ter lançado contribuições sobre essas bases.
Aponta que a Autoridade Fiscal não agiu dessa forma porque o MPF limitava sua
competência ao período de março/2015 a julho/2018, na forma do § 1o do artigo 5o da
Portaria RF13 no 29/2017.
Assevera que a Autoridade Fiscal driblou (ou pelo menos tentou) o escopo do
MPF, incluindo, de forma astuta (porém desleal e arbitrária), a competência de 2019 no
seu mister, sugerindo que o crédito compensado em 2019 seria tributo devido entre
março/2015 e julho/2018. Conclui que em vez de seguir a legalidade e ampliar o escopo
do MPF (§ 2o do artigo 5o da Portaria RF13 no 6.478/2017) a Autoridade Fiscal preferiu
a via da ilegalidade, incluindo na sua atribuição competência não prevista no seu MPF.
Aponta que, mesmo que os créditos compensados por ele, em 2019 (período não
fiscalizado), originados por indébitos aferidos entre março/2015 e julho/2018 (período
fiscalizado), fossem ilegais, a Autoridade Fiscal não poderia ter glosado a compensação
espontânea, tampouco constituído o crédito tributário porque seu MPF não lhe atribuía
essa competência.
Requer que se julgue o AI nulo, simplesmente porque lhe foi atribuída obrigação
principal devidamente quitada, bem como de forma ilegal, tenta estender o MPF para
abranger período não previsto na sua competência.
Pedidos.
Requer o recebimento da impugnação administrativa para, superada as
prejudiciais do mérito, julgá-la procedente e declarar nulos e insubsistentes os Autos de
Infração – AI, inclusive os consectários legais incidentes sobre os valores lançados e as
multas cominadas.
O contribuinte juntou documentos das fls. 3.909/3.981.
Defesa de Carlos Luciano Martins Ribeiro.
Na sua impugnação, Carlos Luciano Martins Ribeiro, em síntese:
Afirma que é advogado e administrador da empresa Novo Mundo Moveis e
Utilidades, inscrita no CNPJ no 01.534.080/0001-28, sujeito passivo dos tributos e
multas lançados de ofício no processo. Aduz que no procedimento fiscal, a Autoridade
Fiscal entendeu, equivocadamente, que a Novo Mundo realizou compensações
previdenciárias ilegais, a partir de créditos previdenciários supostamente inexistentes e
identificou que ela havia reduzido a base de cálculos das Contribuições Previdenciárias
de forma ilegal, pagando e retendo contribuições a menor. Assevera que, a partir dessas
constatações, a Autoridade Fiscal glosou algumas compensações previdenciárias
realizadas pela Novo Mundo no período fiscalizado, lançando, outrossim, contribuições
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

oportunamente não recolhidas, acrescidas de atualização monetária, e multa de ofício
qualificada de 150% do débito, resultando em crédito tributário de R$ 7.124.706,21.
Diz que, a fiscalização utilizando alegações genéricas, sem ao menos apontar a
capitulação da responsabilidade solidária, o responsabilizou sobre valores apurados
contra a Novo Mundo porque:
a) na qualidade de sócio administrador, hipoteticamente aplicou incorretamente a
legislação tributária, decidindo, induzindo, insistindo e não impedindo retificações
ilegais de GFIP;
b)
supostamente
se
beneficiou
financeiramente
das
compensações
previdenciárias e reduções de base de cálculo realizadas pela Novo Mundo;
c) haveria indícios de prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de
falsificação de documento público, sonegação de contribuição previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária.
Afirma que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados pela
Autoridade Fiscal não pode ser a ele atribuída, seja pela ausência de aderência dos
fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela constitucionalidade e legalidade
da sua conduta, que impede qualquer tentativa de lhe atribuir responsabilidade por
supostos créditos de terceiro.
Preliminar.
Apresenta argumentos similares aos trazidos pelo contribuinte acerca da
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por força de apresentação de
manifestação de inconformidade.
Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos
Assevera que a Autoridade Fiscal fundamentou a sua responsabilidade solidária
com base na “Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto”. Aduz que essa denominação decorre do artigo 135 do
CTN, cujo caput, reproduz a responsabilização no caso de infrações. Diz que,
entretanto, a autoridade fiscal não especificou em quais dos incisos se insere a sua
responsabilidade.
Aponta que a autoridade fiscal não pode deixar subentendido qual seria a
modalidade de responsabilidade, ela deve ser expressa e indubitável. Argumenta que se
isso não for cerceamento de defesa, no mínimo seria um claro exercício da desídia da
Autoridade Fiscal.
Afirma que o artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.862/18 descreve os
elementos essenciais do lançamento quando há imputação de responsabilidade tributária
e que o lançamento deve conter o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade
decorrente desses fatos.
Argumenta que os fatos foram descritos de forma lacônica pela Autoridade
Fiscal, não os descrevendo de forma detalhada e que a maior generalidade se deu na
tipificação, porque deixou de indicar com precisão a norma legal que o sujeita à
solidariedade.
Aponta que a jurisprudência do Carf nulifica atribuições de responsabilidade
solidária a terceiros quando o lançamento não contém, com precisão, a hipótese legal
que justifica essa sujeição.
Assevera que, ao generalizar as condutas atribuídas a ele e, sobretudo, o
enquadramento legal que justificou sua responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
impediu-lhe de exercer seu amplo direito de defesa, porque desconhecendo esses
elementos do lançamento, desconhece do que precisa se defender.
Requer se dignem em anular o Processo Administrativo Fiscal, seja porque
cerceia o seu direito de defesa, seja porque não observa os aspectos mínimos previstos
no artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.862/2018.
Mérito.
Argumenta que apesar não ter sido indicado, com precisão, o fundamento
jurídico utilizado para lhe atribuir responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
sugeriu que ele: i) decidiu, induziu, não impediu ou insistiu a Novo Mundo na
hipotética evasão fiscal, ii) beneficiou-se dessa suposta evasão, obtendo vantagens
econômicas. Assevera que, diante da ausência de expressa capitulação da
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

responsabilidade tributária, pressupôs que a autoridade fiscal se baseou no CTN, artigo
135, inciso III.
Afirma que, além de inexistir qualquer prova desses fatos (a própria Autoridade
Fiscal identifica apenas indícios), eles são inverídicos, bem como incapazes de
justificarem a sua responsabilidade solidária por tributos supostamente devidos por
terceiros.
Assevera que toda a autuação levada a cabo pela autoridade fazendária está
calcada em divergências de interpretação entre o contribuinte e a autoridade fiscal a
respeito de como devem ser aplicadas as regras de compensação/retificação das
obrigações acessórias e quanto à incidência tributária.
Diz que nas impugnação oferecidas pelo contribuinte, que reiteradas in totum,
estão os argumentos quanto (1) à legalidade dos créditos que constituem objeto das
compensações e retificações, (2) aos fundamentos jurídicos que fundamentam a não
incidência sobre as verbas reduzidas dos salários de contribuição; (3) sobre como
deveria ser procedimentalizada a compensação decorrente de decisão liminar.
Ônus da Prova
Tece considerações sobre o ônus da prova no PAF. Assevera que nada nos autos
traz alegação ou faz prova de que o contribuinte tenha efetuado compensações de
créditos diversos daqueles oriundos de pagamentos indevidos sobre verbas de natureza
indenizatória.
Afirma que a alegação sobre ser irreal o crédito, data vênia, não trazer
fundamento jurídico suficiente para a afirmar que sobre verbas de natureza indenizatória
constantes da folha de pagamento são passiveis de incidência das contribuições sociais,
sejam elas sobre a parte patronal, Rat/Terceiros e empregados.
Diz que todas as compensações foram expressamente declaradas ao Fisco e que
tanto os créditos como os pagamentos foram devidamente registrados na contabilidade
do contribuinte. Aduz que isso não foi questionado Autoridade Fiscal. Conclui que não
há que se falar em omissão, mas no máximo em erro de declaração.
Aponta que também foi expressamente indicado o direito subjetivo em que se
sustentaram as compensações e tece considerações sobre presunções. Alega que o
raciocínio da Autoridade Fiscal não é uma presunção legal, nem relativa, nem absoluta,
porque não há a previsão legal específica. Diz que a atitude do auditor fiscal pode
encontrar-se “no campo das provas” ou “no campo das presunções simples” (não
legais).
Afirma que a prova por indícios se dá quando comprovada a ocorrência de fatos
(indícios) que não se incluem na hipótese de incidência legal, mas cuja concretização
assegura ao aplicador da lei que também os fatos descritos hipoteticamente pelo
legislador devem ter se concretizado. Diz que prova por indícios exige, pois, duas
etapas: primeiramente, deve-se demonstrar que a ocorrência do indício é prova da
concretização da hipótese de incidência e, depois, comprova-se, a partir dos meios
comuns de prova, a ocorrência do indício referido. Aduz que a fraude não pode ser
provada por indícios e tão pouco é presumida pela Lei.
Diz que para saber se no caso, se está diante de uma prova por indícios ou de
uma presunção, basta examinar se a autoridade se preocupou em não apenas provar a
ocorrência dos indícios, mas também em demonstrar a relação de causalidade entre os
indícios e o fato presumido, em decorrência da qual se pode extrair a certeza da
ocorrência do fato presumido.
Aponta que, no presente caso, autoridade fiscal não demonstrou nenhuma das
duas providências: não afastou a alegação de que os créditos apropriados não se
fundamentavam em pagamentos indevidos ou que os valores apurados não refletiam os
reflexos destes valores, e que por estes indícios as compensações foram indevidas.
Argumenta que, sendo assim, como não restou demonstrado que a ocorrência deste fato
(indício) que implicaria logicamente a ocorrência do fato presumido (consumação da
compensação indevida e vantagens aos terceiros) não provou o fato, e nem tão pouco, a
relação de causalidade.
Afirma que não há qualquer prova (nem sequer indício) da ocorrência da
hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, conforme alega a autoridade
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

tributária e que tal fato desautoriza a lavratura do Auto de Infração – AI. Diz que se está
diante de mera presunção simples.
Assevera que a doutrina especializada é uniforme em rechaçar a possibilidade de
exigência de tributos com base exclusivamente em presunções simples. Cita doutrina.
Alega que os Tribunais Administrativos e Judiciais são unânimes em rejeitar esta
possibilidade, entendendo que é ônus do Fisco a prova da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, mais ainda da fraude em que se utilizou para sustentar a existência
da responsabilidade solidária.
Diz que o Carf confirma o modelo de ônus probatório estabelecido no CPC,
atribuindo à Autoridade Fiscal o dever de provar os fatos que constituem o seu direito.
Conclui que caberia à Autoridade Fiscal o dever (ônus) de provar que ele: (i) participou
ou induziu a Novo Mundo (contribuinte) na hipotética evasão fiscal, (ii) se beneficiou
financeiramente dessa suposta evasão fiscal, e/ou (iii) que se enquadra em uma das
hipóteses previstas nos artigos 135 do CTN. Cita trechos de julgados do Carf e artigo
373 do CPC para fundamentar suas alegações.
Argumenta que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu desse ônus, sequer
apresentando indícios dos fatos alegados, preferindo alegações genéricas sem qualquer
lastro probatório.
Assevera que a dialética utilizada pela Autoridade Fiscal para atribuir
responsabilidade a ele não combina com a hermenêutica dada pelo STJ, que não admite
a imputação de responsabilidade solidária, sobretudo de terceiros, a partir de meros
indícios.
Assevera que essa insuficiência probatória, ademais, é confessada pela
Autoridade Fiscal no item 39 do relatório fiscal, ao afirmar que lhe atribuiu
responsabilidade por dedução, sem, no entanto, explicar como se deu esse processo
dedutivo. Afirma que essa dedução carece de veracidade e que não há critério,
tampouco silogismo na deliberação, pois ela parte da discordância quanto às
compensações seria uma conduta que levaria à infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Conclui que, diante da insuficiência probatória, o PAF deve ser anulado.
Ausência de Excesso de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto.
Assevera que, nem todos os sócios administradores são responsáveis solidários
pelos créditos tributários atribuídos à empresa, já que o CTN, artigo 135, limita essa
responsabilidade aos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Diz que, de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a sua
responsabilidade a partir da infração à lei, contrato social ou estatutos, porque,
conforme relatado nos itens 47 a 49 do relatório fiscal, considerou ilegais as
compensações glosadas, bem como as reduções dos salários de contribuição declaradas
em GFIP.
Afirma que o suposto ato ilegal que lhe atribuído foi ser sócio administrador da
empresa autuada e possuir um cargo de direção na companhia. Aduz que ao atribuir-lhe
responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal criminalizou a transmissão de GFIP e as
compensações, porque, no contexto fiscalizado, nestes atos houve uma decisão sua.
Argumenta que esse ato não é ilegal; pelo contrário, está previsto na Lei no
8.212/1991 e na Solução de Consulta Cosit no 77/2018. Aduz que o inciso IV do artigo
32 da Lei no 8.212/1991 impõe aos contribuintes que declarem à RFB dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores das Contribuições
Previdenciárias, e a Solução de Consulta Cosit no 77/2018, por sua vez, obriga os
contribuintes a retificar essas declarações quando da identificação de indébito.
Assevera que a discordância da Fazenda Pública quanto à higidez dos créditos
compensados não se caracteriza como ato ilegal, no sentido de infração à lei capaz de
atrair a responsabilização pessoal do sócio-gerente.
Aponta que a intenção da autoridade fiscal é penalizar os sócios pelas dívidas da
pessoa jurídica e aduz que a simples glosa ou discordância do crédito tributário da
pessoa jurídica, que resulta no lançamento de ofício, não induz à responsabilização dos
sócios, sendo necessário que o Auto de Infração demonstre de forma cabal a infração à
lei ou excesso de poderes, já que a mera dívida tributária constituída em procedimento
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

administrativo não é capaz de levar à responsabilização pessoal, sob pena de violação à
súmula 430 do STJ.
Afirma que não é qualquer ato diretivo resulta na responsabilização. Cita
doutrina para fundamentar seu entendimento.
Assevera que a causa para a responsabilização do sócio gerente decorre
exclusivamente da discordância dos créditos compensados, e das retificações em GFIP
destinadas à efetivação de compensações. Aduz que divergências de interpretação
quanto à regra de incidência tributária não podem ser considerados como infração à lei.
Diz que a legislação tributária atribui ao sujeito passivo a capacidade de
interpretação da regra de incidência, bem como, a capacidade de determinar qual seria o
montante indevido de tributo e que nisso não reside qualquer ilegalidade. Assevera que
a autoridade fiscal possui o dever de demonstrar o dolo do sócio administrador tendente
a violar a legislação tributária e que esse dolo fica caracterizado nos casos de fraude,
sonegação ou conluio (que não restaram comprovados pela autuação).
Assevera que, para responsabilização do administrador, o Auto de Infração deve
conter a descrição individualizada e patente de qual foi a conduta que resultou na prática
ilícita pela pessoa jurídica, não basta o mero indeferimento de compensações. Aduz que
caso o Fisco discorde da interpretação, a ele compete tão somente lançar o tributo de
ofício e que disso não decorre uma infração à legislação ou contrato social. Alega que,
para ocorrer a responsabilização, a autuação deve demonstrar de forma clara e objetiva
as condutas ilícitas praticadas pelo sócio gerente. Cita decisões do Carf para
fundamentar suas alegações.
Ausência de Demonstração de Dolo ou Fraude.
Aponta que quanto à aplicação da multa majorada de 150%, o Auto de Infração –
AI considerou que as “redeclarações” das GFIP, reduzindo o salário de contribuição,
foram realizadas com indício de fraude.
Assevera que a fiscalização não logrou êxito ao descrever quais os indícios de
fraude embasaram a majoração da multa de ofício. Assevera que ela se limita a dizer
que há indícios de fraude decorrente das retransmissões das GFIP, sem fazer qualquer
esclarecimento a respeito de se entender a fraude decorrente do simples fato de
retransmitir.
Diz que se viu obrigada a contestar de forma genérica o Auto de Infração, haja
vista a deficiência na imputação da sanção, o que por si só já é motivo para desconstituí-
la. Cita decisão do Carf para embasar sua alegação. Aduz que as hipóteses de incidência
da multa qualificada estão previstas no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Assevera que a imputação da penalidade está baseada na acusação de ocorrência
de fraude, e que a fraude, segundo a definição legal, pressupõe a caracterização do dolo,
o qual não pode ser presumido a partir do simples lançamento de ofício. Aduz que a
autoridade fazendária possui o dever de explicitar todos os elementos que levam à
conclusão de que o contribuinte teve o dolo de fraudar o pagamento do tributo.
Diz que o relatório fiscal não aponta de forma satisfatória qual foi elemento
caracterizador do dolo, pressupõe-se na divergência de interpretação quanto à validade
da incidência das contribuições sobre as referidas rubricas a existência do dolo.
Assevera que não houve nada além disso, uma divergência de interpretação quanto à
hipótese de incidência das contribuições sociais sobre a folha de salários.
Afirma que a fiscalização nem ao menos comprovou de forma cabal que houve a
compensação de contribuições dos segurados empregados.
Argumenta que não há como se entender comprovado o dolo baseado em meras
suposições, sem que haja uma prova cabal e definitiva a respeito da conduta
fraudulenta, sendo este o entendimento do Carf. Cita decisões do Carf.
Diz que o dever de provar a ocorrência de forma cabal do dolo e fraude é da
autoridade fiscal, nos termos da jurisprudência do Carf.
Assevera que a Autoridade Fazendária, na realidade, está criminalizando a
atividade interpretativa do sujeito passivo da obrigação tributária. Aduz que as
contribuições sobre a folha de salários são tributos cuja espécie de lançamento é por
homologação, no qual o sujeito passivo é encarregado de interpretar a legislação
tributária, realizar a operação de subsunção do fato à norma, apurando a base de cálculo
e alíquota e, ao fim, realizar o pagamento do tributo. Alega que da mesma forma que a
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

RFB possui a prerrogativa e interpretar e lançar os tributos ao seu modo, o contribuinte
também possui esse poder, conferido pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo
150, ao definir o lançamento por homologação
Alega que, como ocorre na interpretação daquilo que se considera um pagamento
indevido, o contribuinte também possui a prerrogativa de interpretar o que seria
indevido, segundo a legislação tributária.
Argumenta que a consequência da identificação do indébito tributário pelo
sujeito passivo poderá levar a algum dos procedimentos para seu aproveitamento, seja
por meio de restituição ou compensação. Aduz que, como a legislação, bem como as
instruções normativas e soluções de consulta da RFB apontam para a necessidade de
retificação das obrigações acessórias em que houve o pagamento indevido. Assevera
que foi isso que fez ao reduzir o valor dos salários de contribuição.
Diz que o contribuinte interpretou a legislação tributária e, como identificou o
indébito, realizou os procedimentos para a compensação.
Assevera em razão de divergência interpretativa não é possível imputar o dolo
tendente a fraudar o pagamento do tributo. Cita decisões do Carf para fundamentar sua
alegação.
Afirma que a caracterização da fraude pressupõe elementos que vão além da
mera divergência da interpretação da legislação, ela necessita da utilização de elementos
falsos ou artificiosos para seja configurado, como a emissão de notas fiscais sem a
efetiva ocorrência da venda, ou então, deixar de emitir a nota fiscal quando ocorre a
venda, no caso das Contribuições Previdenciárias, seria um caso o pagamento de salário
sem constar em folha, conhecido como pagamento por fora, neste caso haveria uma
fraude, já que não registra o pagamentos do salário seria uma forma dolosa de impedir a
ocorrência do fato gerador do tributo.
Alega que, no presente caso, todos os elementos necessários para a configuração
do fato gerador do tributo estão documentados através das folhas de pagamento. Aduz
que resta evidente que o que houve foi uma interpretação divergente entre a autoridade
fiscal e o contribuinte.
Diz que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 112, prevê o princípio do in
dubio pro contribuinte nos casos de aplicação de penalidades. Assevera que ainda que a
autoridade fiscal discorde da interpretação do contribuinte, no mínimo é uma questão
sujeita a um alto grau de incerteza, haja vista que o entendimento adotado para a
redução dos salários de contribuição decorre diretamente da legislação e jurisprudência
apontados na peça de defesa.
Conclui que não há como se falar em comprovação cabal da existência de dolo e
fraude, de modo que deve ser anulada a aplicação da multa majorada.
Pedido.
Requer:
a) a concessão do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, em
virtude do caráter recursal da impugnação;
b) o afastamento da responsabilização tributária relativamente aos créditos
tratados nos autos, bem como da “multa aplicada” (autuações);
c) caso não se entenda pelo acolhimento das razões apresentadas neste e naquele
Processo Administrativo Fiscal, requer o afastamento da aplicação da multa em dobro,
visto que não houve, por parte do contribuinte, qualquer intenção de fraudar ou sonegar
tributos (ressalta-se que em momento algum houve sequer comprovação de suposto
dolo por parte do contribuinte);
Salienta que, por todas as razões ora apresentadas, não há qualquer ensejo para a
representação fiscal para fins penais, posto que a conduta do contribuinte não se adequa
ao tipo penal descrito pelo inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
Carlos Luciano Martins Ribeiro juntou cópias de documentos das fls.
4.011/4.051.
Defesa de Martins Ribeiro Participações Ltda.
Na sua impugnação, a Martins Ribeiro Participações Ltda, basicamente:
Diz ser sócia majoritária da empresa Novo Mundo Moveis e Utilidades, inscrita
no CNPJ 01.534.080/0001-28 e apresenta essencialmente alegações contidas na peça de
defesa de Carlos Luciano Martins Ribeiro (relatadas).
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Alega que utilizando alegações genéricas, sem ao menos apontar a capitulação da
responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal estendeu a ela a responsabilidade
tributária sobre os créditos constituídos contra o contribuinte (Novo Mundo) porque:
a) na qualidade de sócia majoritária da Novo Mundo, hipoteticamente aplicou
incorretamente a legislação tributária, decidindo, induzindo, insistindo e não impedindo
retificações ilegais de GFIP;
b)
supostamente
se
beneficiou
financeiramente
das
compensações
previdenciárias e reduções de base de cálculo realizadas pelo Novo Mundo;
c) haveria indícios de prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de
falsificação de documento público, sonegação de contribuição previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária;
Assevera que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados
pela Autoridade Fiscal não lhe pode ser atribuída, seja pela ausência de aderência dos
fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela constitucionalidade e legalidade
da sua conduta, que impede qualquer tentativa de lhe atribuir responsabilidade por
supostos créditos de terceiros.
Apresenta, ainda, os mesmos argumentos e pedidos que os contidos nas defesas
apresentadas pelo administrador relativamente à suspensão da exigibilidade do crédito
ante o caráter recursal da impugnação administrativa, sobre a ocorrência de ausência de
especificação dos fundamentos jurídicos.
Mérito.
Aponta que, apesar de não ter sido indicado, com precisão, o fundamento
jurídico utilizado para lhe atribuir a responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
sugeriu que ela: i) decidiu, induziu, não impediu ou insistiu a Novo Mundo na
hipotética evasão fiscal, ii) beneficiou-se dessa hipotética evasão, obtendo vantagens
econômicas.
Diz que diante da ausência de expressa capitulação da responsabilidade
tributária, deve analisar as hipóteses previstas no CTN, artigo 135, inciso III. Apresenta
essencialmente os mesmos pedidos e argumentos trazidos pelo sócio-administrador.
Afirma que, para que uma pessoa possa ser solidariamente responsabilizada com
fulcro no artigo 135 do CTN, é imprescindível a presença dos poderes de direção da
empresa (que o responsável tenha a capacidade de tomar decisões). Aduz ser perceptível
que não preenche os requisitos necessários para imputação de responsabilidade, uma
vez que não possui poderes de direção sobre o contribuinte. Assevera ser sócia
meramente cotista e que, ainda que possua a maior parte do capital social, não detém
poderes de direção capazes de atrair a responsabilidade solidária descrita no artigo 135
do CTN. Conclui que nem ao menos em tese seria possível a responsabilização com
base no artigo 135 do CTN, pois não há como exceder os poderes que não existem.
Alega que a menção ao suposto benefício financeiro decorrente das
compensações objeto dos autos de infração poderia dar ensejo à aplicação do disposto
no CTN, artigo 124, inciso I, mas que, entretanto, nem mesmo neste caso seria possível
salvar o Auto de Infração da nulidade.
Assevera que a autuação não imputou o artigo 124 como fundamento para a sua
responsabilização, não sendo possível utilizar essa regra como justificação para
manutenção do Auto de Infração.
Afirma que, segundo o CTN artigo 124, inciso I, são solidariamente responsáveis
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Aduz que esse interesse não é meramente econômico, deve ser um
interesse jurídico na realização do fato que constitui a hipótese de incidência do tributo.
Cita doutrina.
Argumenta que os tributos lançados são contribuições sociais sobre a folha de
salários e que por essa razão o interesse comum existiria caso concorresse na obrigação
de pagamento da remuneração dos empregados, o que não seria o caso. Acrescenta que
apenas o contribuinte praticou o fato gerador das contribuições e somente ele deve ser
responsabilizado pelo tributo que incide sobre este fato.
Diz que o Carf possui uma jurisprudência pacífica nesse sentido, de excluir as
pessoas que tenham, quando muito, interesse econômico relacionado ao contribuinte.
Cita decisões do Carf.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Alega que nem ao menos em tese é possível a aplicação da responsabilidade
solidária com fundamento no inciso I do artigo 124 do CTN, uma vez que inexiste o
interesse jurídico em comum.
Assevera que de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a
sua responsabilidade do Manifestante a partir da infração à lei, contrato social ou
estatutos, porque, conforme relatado no item 47 a 49 do Relatório Fiscal, considerou
ilegais as compensações ora glosadas, bem como as reduções dos salários de
contribuição declaradas em GFIP.
Afirma que o suposto ato ilegal que lhe foi atribuído foi ser sócia majoritária da
empresa autuada. Acrescenta que, ao atribuir responsabilidade solidária a ela, a
Autoridade Fiscal criminalizou a transmissão de GFIP e as compensações, porque, no
contexto fiscalizado, nestes atos houve uma decisão sua.
Retoma argumentos e apresenta pedidos que são essencialmente os mesmos que
os trazidos na pela de defesa do sócio-gerente (relatados).
A Martins Ribeiro Participações Ltda juntou cópias de documentos das fls.
4.084/4.135.
Defesa de Abdon Meira Neto.
Aponta que os fatos que deram causa aos lançamentos podem ser reduzidos em 2
(duas) únicas premissas: (i) o Auto de Infração – AI utilizou como evento de análise as
“redeclarações” de 2019; (ii) o AI revisou a base de cálculo (SC) das contribuições,
empresa e empregado, e concluiu que foram redeclaradas com redução ou suprimidas.
Diz que é importante identificar a quem a fiscalização imputou a
responsabilidade pelas “redeclarações”. Afirma que a Agente Fiscal, às fls. 1.274 e
1.275 do Relatório Fiscal, indicou a data do evento e individualiza a conduta de quem,
hipoteticamente, implementou as redeclarações, como constou no item 13 do Relatório
Fiscal. Aduz que é expressamente é afirmado pela Agente Fiscal
[...] Todas as redeclarações das GFIP 01/2014 a 07/2018 foram realizadas por
Marcelo Novais do escritório Vilela Berbel e Mitne (ou Balera) nos mesmos dias,
21.02.2019, 02.03.2019, 03.03.2019, 21.03.2019, 18.04.2019, 23.04.2019 e 16.08.2019
Assevera que o AI-Auto-de-Infração de competências não decaídas 05/2015 a
07/2018, processo no 10120/36375/2020-51, com a multa de ofício duplicada, multa de
150%.
Aponta que os fatos que ensejaram a lavratura do AI não mencionam qualquer
participação sua, mas ainda assim, a Agente Fiscal relacionou-lhe como responsável
solidário, como contido às fl. 1285 dos autos.
Afirma que Agente Fiscal fundamentou a imputação da responsabilidade “por
um suposto recebimento por realizar cálculos, e que nunca ocorreu”. Diz que a única
acusação que fez a Agente Fiscal é que os advogados da Bookeepers e Meira Neto "[...]
podem ter recebido [...]" por fazer o cálculo das reduções de SC.
Assevera que a acusação é falsa porque não receberam pagamentos porque não
há prova do que receberam e porque os honorários recebidos pela Bookeepers em 2018
e 2019, referem-se a serviços relacionados a ICMS e PIS Cofins, conforme notas fiscais
e emails que autorizam os referidos pagamentos que são juntadas aos autos nesta defesa
(doc. 4), que provam que não prestou nenhum e serviço relacionado a Contribuições
Previdenciárias para a empresa autuada no objeto desses autos de infração..
Assevera que, não bastasse a inexistência de elemento fático (fato e prova do
fato) para sustentar a imputação, quando do seu arrolamento no rol dos sujeitos passivos
por solidariedade, a Agente Fiscal fez afirmações inexistentes e sem qualquer nexo com
o presente Auto de Infração – AI.
Diz ser falsa a afirmação fiscal Agente Fiscal que a Bookeepers afirmou ter feito
cálculos que "[...] foram compensadas (Perdcomp) ou reduzidas de SC em GAP".
Afirma que não existe nos autos qualquer informação, alegação ou elemento de
prova que conste que participou de cálculo de contribuições que foram compensadas em
Per/Dcomp ou na redução do SC em GFIP, por que, de fato, jamais participou dessas
compensações alegadas.
Conclui que a afirmações contidas nos relatórios são em tese, suposições, mas
que caem por terra quando há a imputação objetiva da Agente Fiscal sobre quando e
quem realizou as redeclarações, e essa imputação não é feita a ele.
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Aponta que a Fiscal agiu de forma imprudente, para dizer o mínimo, atribuindo-
lhe obrigação por algo que ela apenas suspeita, sem nenhuma prova, aliás, não há outra
instância de investigação além do estágio em que se encontra o processo, ou seja, não se
pode acusar para que outra instância confirme, por isso, há apenas uma ilação hipotética
de "que podem ter recebido por cálculos para estas compensações em GFIP", e sem
embargo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é possível a
configuração por parte da Fiscal, de abuso de autoridade com a possibilidade, em tese
de caracterização da conduta prevista no parágrafo 1o do artigo 1o, combinado com o
artigo 27 da Lei no 13.869/2019.
Diz que a opção da Sra. Agente Fiscal em utilizar relatórios "copiados" de outros
processos não se traduz em prova emprestada e não legitima o erro na acusação, porque
se está tratando de circunstâncias diversas e de fatos diversos.
Tece considerações sobre os deveres da autoridade tributária, sua vinculação à
legislação, sobre os atos administrativos.
Relação jurídica de prestador de serviços mantida entre o escritório do qual
participa e a fiscalizada.
Afirma que em nenhum momento foi indicado evento ou fato jurídico do qual se
possa concluir na sua participação ou envolvimento, ou do escritório que participa, na
causa do Auto de Infração – AI.
Assevera ser sócio da Consultoria Bookeepers, empresa que firmou contrato em
dezembro de 2016 com a fiscalizada para promover um diagnóstico fiscal e
levantamento de eventuais créditos. Aduz que o levantamento nada mais é do que o
“fazimento” dos cálculos, sejam sobre possíveis passivos, contingências, sejam sobre
possíveis ativos, créditos.
Alega que o contrato firmado pela Consultoria com a fiscalizada (que diz juntar
novamente, doc. 2), contém duas ressalvas importantes, a primeira ressalva diz respeito
ao fato que os direitos creditórios previamente conhecidos pelo contratante (fiscalizada)
estão sujeitos a honorários reduzidos, pois voltados apenas ao cálculo e também que
qualquer compensação de créditos tributários decorrentes desses levantamentos
(cálculos) são de total, única e exclusiva responsabilidade do contratante (clausulas
8.1.1, 8.1.3 e 8.2 do contrato). Afirma que o referido contrato prevê a exclusão do tema
contribuições sociais e o fez a ressalva expressa, pois os eventuais direitos creditórios
sobre contribuições sociais já eram de conhecimento da fiscalizada, conforme consta do
Anexo I do contrato.
Assevera que, conforme as cláusulas 8.1.3 e a clausula 8.2, o equacionamento de
contingências ou a utilização ou não dos- valores calculados não cabiam à consultoria,
pois ficam a cargo do cliente, vide clausula 8.1.3 do contrato.
Esclarece que, no momento da contratação da Bookeepers para a realização do
diagnóstico tributário, os e-mails anexos (Doc. 3) são inequívocos sobre as limitações
do trabalho a ser realizado pela fiscalizada, mais precisamente sobre os itens que já
haviam sido identificados pela equipe interna e foram expressamente mencionados pela
fiscalizada e segregados do objeto principal do contrato.
Afirma que é possível perceber pelas cláusulas referidas que as contribuições
sociais já eram de conhecimento da fiscalizada à época que a Bookeepers foi contratada.
Diz que, no caso dos autos, a Bookeepers (embora não tenha participado de
cálculos ou de redução de base de cálculo/SC) também não participou das
redeclarações. Aduz que às fls. 1606 a 1608, quando a fiscalizada informou o objeto das
redeclarações, e a sua implementação, não há qualquer indicação da sua participação ou
trabalho e nem poderia ter, porque não participou do referido trabalho, como também
consta à fl. 2.901 e seguintes.
Assevera que os honorários recebidos, em 2019, pela Bookeepers, da qual ele
participa, se deram em virtude de trabalhos voltados a ICMS e sobre Pis/Cofins,
conforme notas fiscais que diz anexar (doc. 4, 5 e 6), não havendo qualquer relação com
Contribuições Previdenciárias.
Conclui que restou provado que ele ou a Bookeepers não participaram de
qualquer ação ou omissão que deu causa aos Autos de Infração, hipótese imprescindível
para a caracterização da responsabilidade solidária, e sua persecução administrativa
pode caracterizar-se como indevida.
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Direito.
Preliminares.
Vício material e consequente nulidade do
Auto de Infração por falta de motivação.
Diz que as afirmações ficais para afastar as alegações de direito ao crédito da
Fiscalizada são vagas ou inexistentes.
Assevera que a Autoridade Tributária não sustenta a constituição do crédito
tributário em nenhuma afirmação plausível que afaste as alegações da Fiscalizado e que
ela diz, apenas, que as reduções de base de cálculo ou de salário contribuição são
indevidas. Aponta que a fiscalização não contradiz e não refuta os fundamentos
jurídicos apresentados pelo contribuinte.
Assevera que a afirmação contida à fl. 1.275 de que: "... não há norma ou
decisão judicial que possibilite redução de SC” não é motivo capaz de afastar o direito
do contribuinte ou de legitimar a constituição do crédito. Diz que tal falha é causa de
nulidade.
Argumenta que a legalidade é ponto crucial do lançamento tributário (artigo 142
do CTN) e que, portanto, afirmar que a redução da base de cálculo é indevida porque
não há norma ou decisão judicial é o mesmo que não afirmar ou então, na mesma
moeda, poderia o contribuinte afirmar que não deve pagar a contribuição porque não há
norma ou decisão judicial para tanto.
Aduz que, além de apontar o fundamento jurídico da exigência, deveria a
Autoridade Tributária averiguar se houve inadimplência da contribuição social e
assevera que, no caso em tela, não houve essa alegação, porque não houve
inadimplência (pois mesmo com a implementação das “redeclarações” pela fiscalizada
não houve falta de pagamento das contribuições sociais).
Alega que não se trata de indicar apenas os motivos formais e necessários do
lançamento de oficio, mas quando em fiscalização, a autoridade fiscal se deparar com
um fato jurídico com natureza tributária discutível, ainda que haja dúvida sobe o
enquadramento legal apresentado pelo contribuinte, deve apontar os fundamentos
jurídicos da exigência. Assevera que a presença desses elementos é que possibilita ao
contribuinte, fiscalizado ou Responsável, exercer o amplo direito de defesa com
discussão elevada à incidência ou não da contribuição, à inadimplência ou não da
contribuição. Aduz que, se tais elementos estão ausentes da autuação, é legitima a
apresentação das redeclarações e as tomam verdadeiras, na forma e no conteúdo.
Assevera que é possível se constatar pelos relatórios fiscais que o contribuinte
não omitiu os atos de “redeclaração”, as folhas de pagamento e eventuais créditos
gerados. Aduz que as operações foram registradas nas contas de receita, ativos e
passivos, conforme balancetes de 2018, conta contábil 1.01.06.01.0015, procedimento
que se presume como em 2019, como se corrobora nas fl. 1403 e seguintes dos autos e
no lançamento de Outras Receitas, código 11, nas contas contábeis de Ativo de Receita.
Diz que sempre estiveram a disponibilização da fiscalização todas as
informações referentes aos créditos, inclusive suas recuperações, as quais foram
submetidas ao conhecimento do Fisco, tanto nas GFIP como também pelas entregas das
obrigações assessorias digitais, contábeis e fiscais (SPED) fl. 1.417 e seguintes dos
autos. Aduz que na hipótese da autoridade tributária ter concluído que as declarações
foram incorretas e tendo obtido das informações sobre os créditos contidos nas
declarações diretamente da fiscalizada, os quais foram submetidos a contabilização nas
épocas próprias e também informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
(documentos a que teve acesso a autoridade fiscal, conforme se constata pela juntada
aos autos) não há outra capitulação legal para eventual não homologação da declaração
que não seja o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, por caracterizar-se como
declaração inexata.
Alega que quando a “[...] própria conclusão fiscal aponta para erro nos
documentos fiscais baseando-se nos documentos fiscais apresentados, quando a
conclusão se encontra nas provas dos autos, dentre elas as informações prestadas pela
fiscalização, seja nos registros fiscais e ou nos registros contábeis (informados ao
Fisco via SPED), não há como deduzir que a Fiscalizada empreendeu fraude, em
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

qualquer das suas modalidades, pois em nenhum momento deixou de responder a
fiscalização ou omitiu informações ao Fisco”.
Aponta que não houve nenhum esforço da Auditora Fiscal da Receita Federal do
Brasil para demonstrar que, sobre determinados eventos “alegados pela fiscalizada”,
seja quanto aos de natureza indenizatória ou de não incidência, deveria incidir
contribuição previdenciária, sem prejuízo do quanto pode ser alegado pelo contribuinte
em sua defesa pessoal. Diz que para o devedor solidário é fundamental saber quais são
os fatos ou fundamentos jurídicos em que se fundamenta a autuação para que possa se
defender.
Aponta que foi baseado em créditos decorrentes de pagamentos a maior, que a
fiscalizada redeclarou as obrigações assessórias, conforme alegações apresentadas pelo
contribuinte. Aduz que após a realização das “redeclarações”, a Delegacia da Receita
Federal, utilizando o processo de fiscalização, determinou que a fiscalizada prestasse
informações sobre a origem dos redeclarações com redução dos fatos geradores das
contribuições sociais do empregador, empregados e terceiros, fato esse que ficou a
cargo dos assessores que promoveram a redeclaração (conforme cita a própria agente
fiscal) e que são pessoas totalmente diversas dele. Diz que a fiscalizada respondeu em
tempo, indicando quem as promoveu, bem como o embasamento legal e jurisprudencial,
fl. 1.606.
Assevera que não há nos fundamentos da exigência fiscal qualquer
enfrentamento sobre os argumentos da fiscalizada e que, portanto, os Auto de Infração
lavrados são nulos, pois incorreu em vício material, haja vista que constituição do
crédito se refere apenas à alegação de inexistência de norma ou de decisão judicial em
favor do direito da fiscalizada, mas não apresenta os argumentos que refutam a não
incidência tal como alegado, tampouco porque os fatos havidos por não incidentes de
contribuição o seriam na interpretação fiscal, e que por isso deveriam incidir as
contribuições sociais. Aduz que também não há a verificação se as retificações das
incidências, ensejaram o alegado inadimplemento da obrigação principal com o
indeferimento das “redeclarações”.
Conclui que não houve motivação. Tece considerações sobre motivação do ato
administrativo, sobre o procedimento a ser adotado pela autoridade tributária para o
lançamento, sobre a necessidade de liquidez e certeza do Auto de Infração. Cita
decisões do Carf para fundamentar seu entendimento quanto a nulidade dos AI em razão
da ausência de motivação.
Ilegalidade de imputação da responsabilidade solidária por falta de
motivação do interesse comum ou por causa diversa do artigo 135 do CTN.
Retoma argumentos apresentados e relatados.
Diz que a afirmação da Agente Fiscal que pode haver interesse econômico nos
efeitos das redeclarações não é fato jurídico para a imputação de responsabilidade
contida no artigo135 do CTN que foi a causa legal da imputação de responsabilidade
solidária.
Assevera que o fato jurídico em que se consubstancia o interesse econômico é da
previsão legal contida no incido I do artigo 124 do CNT, mas não foi essa “a imputação
feita ao contribuinte, reitere-se a imputação está no art. 135 do CTN”. Aponta que
ainda que a imputação fosse com base no CTN, artigo 124, inciso I, está provado que
não houve qualquer recebimento pela Bookeepers ou por ele que justifique essa
presunção. Assevera ser fato incontroverso na legislação como na jurisprudência
administrativa e judicial, que para a caracterização do interesse comum previsto nesse
dispositivo legal, além do interesse econômico, a relação direita com o fato gerador.
Diz que se esse fosse o caso, o simples fato de receber honorários da fiscalizada,
não é suficiente para caracterizar o interesse comum. Cita o Parecer Normativo Cosit no
4, de 10/12/2018. Conclui com base nesse Parecer que, ainda que tivesse participado ou
tivesse recebido qualquer importância pelos fatos que ensejaram as redeclarações, o
simples fato de receber quantia por serviço executado não é suficiente para ensejar a
caracterização do interesse comum.
Cita decisão do Carf para tratar do conceito de interesse comum. Aduz que o
voto condutor indica expressamente que o interesse comum implica em favorecer-se
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

com a realização por terceira pessoa do fato jurídico tributário por interposta pessoa.
Transcreve trecho de decisão do STJ que trata do disposto no CTN, artigo 124, inciso I.
Diz que “não há nos auto qualquer alegação de que ele ou a Bookeepers tenham
participado do fato jurídico tributário, ou aproveitado de qualquer fato jurídico tributário
por interposta pessoa, ou de que não tenha sido realizado fato jurídico pela fiscalizada
do qual participaram com sujeitos da obrigação tributária principal”.
Afirma que se não há a imputação de motivo concreto, se não há prova do
motivo, não pode haver presunção da responsabilidade baseada na afirmação "[...] pode
ter recebido [...]”. Aduz que única conclusão possível é que não há motivação jurídica
para a imputação, eivando de nulidade o Auto de Infração e neste ponto deve ser
julgado improcedente excluindo-o da responsabilidade solidária a que fora de forma
ilegal e injusta atribuída, pelo crédito tributário oriundo da autuação.
Ilegalidade da imputação de responsabilidade solidária ao advogado,
consultor, contador ou qualquer sujeito que não esteja expressamente elencado no
artigos 134 e 135 do CTN.
Diz que a fiscalização atribuiu a responsabilidade a ele porque, segundo suas
ilações, na condição de advogado deve ser responsabilizado, imputando-lhe a
solidariedade tributária prevista no artigo 135. Assevera que esse artigo pressupõe a
responsabilidade tributária solidária por atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos por determinadas pessoas indicadas no rol
dos incisos I a III às pessoas legalmente elencadas no rol do artigo 134.
Afirma que não se encontra a indicação do advogado ou consultor no rol taxativo
dos sujeitos passivos elencados nos artigos 134 e 135, para que se possa atribuir a
responsabilidade solidária pela obrigação tributária.
Argumenta que, ainda que os elementos de prova já tenham afastado qualquer
possibilidade de responsabilização, por não ter em momento algum participado de
forma direta ou indireta dos atos que a agente fiscal erroneamente lhe atribuiu, também
pela sua condição de advogado é impossível a imputação de responsabilidade.
Diz que além do tema ser pacificado no STJ, o Supremo Tribunal Federal já
manifestou repulsa às ilegalidades daqueles que pretendem atribuir indevidamente
responsabilidade a terceiros, além das previstas no CTN, como foi no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.845 (Mato Grosso) que, de maneira definitiva
porque seus efeitos são "erga omnes", excluiu qualquer possibilidade de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros, dentre os quais os advogados e contadores por
fraude tributária, pois não estão previstos no rol dos artigos 134 e 135 do CTN.
Assevera que além de ilegal o fundamento da Agente Fiscal por atribuir
responsabilidade tributária a terceiro que não está previsto no rol dos artigos 134 e 135,
também é ilegal atribuir circunstância diversa daquela prevista no Código Tributário
Nacional.
Conclui que se a imputação se deu em afronta ao artigo 135 do CTN, tem-se por
ilegal a sua responsabilização, eivando de nulidade os Autos de Infração, que também
por esta razão devem ser julgados improcedentes, excluindo, por consequência lógica, a
sua responsabilidade solidária.
Impossibilidade legal de atribuir responsabilidade solidária a ele por
presunção. da falta de prova do nexo causal entre ele e o fato jurídico tributário
que deu causa à autuação.
Diz que nos casos em que não há presunção, o ônus da prova é de quem alega e
que o AI não passa de “mera expectativa ilegal”.
Cita trechos do relatório fiscal que trata da imputação de responsabilidade e
questiona se ele ou escritório de que participa não tem qualquer envolvimento com o
fato objeto da autuação, porque houve vinculação deles.
Alega que em nenhum momento ele ou o escritório do qual participa afirmou ou
deu a entender que fez cálculos sobre a redução de SC em GFIP que é objeto dos AI.
Aduz que consta expressamente da fundamentação da agente fiscal que outro escritório
(não a Bookeepers ou ele) teria promovido as “redeclarações” (fls. 1.274 e 1.275).
Aponta que se porque nas informações que prestou à fiscalização não afirmou
em nenhum momento que participou ou induziu às práticas dos eventos que ensejam o
presente Auto de Infração e que se essa é a suposta prova de sua participação e que os
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

valores recebidos em 2019 referem-se a trabalhos diferentes de Contribuições Sociais,
não há fundamento para sustentar as alegações da fiscalização.
Diz que se não há provas das alegações fiscais e que se as provas trazidas por ele
denotam que os recebimentos de 2019 em nada se relacionam com o objeto da autuação,
há prova totalmente contrária à presunção fiscal.
Inexistência de fraude.
Aponta não existir qualquer alegação consistente da prática de ato ou fato que
caracterize a fraude ou a sua comprovação.
Alega que para que afirmação de que as compensações ou retificações sejam
falsas, mister que não encontrem laços contábeis ou jurídicos na sua origem, laços esses
que foram expressamente apontados pelo contribuinte, mas que não foram refutados
pela Agente Fiscal, portanto, nesse ponto, falta motivação ao Auto de Infração. Cita
decisão de DRJ para fundamentar seu entendimento.
Assevera que a fundamentação da constituição do crédito tributário objeto dos
AI se deu com base nas declarações prestadas pela fiscalizada, e que constavam dos
documentos fiscais e contábeis informados e à disposição do Fisco. Aduz que não se
pode presumir que a declaração tenha elementos indicadores de fraude, posto que a
fiscalização sustenta a cobrança por diferenças na base de cálculo entre as declarações e
a folha-de-salário, tendo constituído o crédito tributário sobre essas diferenças.
Alega que embora a fiscalização tenha concluído pelas divergências de
informações, não concluiu pela omissão ou retardamento da prestação.
Assevera que a fiscalização também não alegou que além das divergências
encontradas identificou o inadimplemento, porque há a informação de que as
contribuições foram corretamente recolhidas em época própria, e essas informações
estavam disponíveis nos sistemas de informação da RFB.
Aponta que se há divergência entre a folha de salário e as declarações
informadas em GFIP, outra coisa não é, senão, erro da declaração, ou seja, declaração
inexata, fazendo incidir a norma do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diz que a fiscalizada não omitiu as informações sobre remunerações e demais
pagamentos, haja vista os documentos fiscais e contábeis juntados aos autos,
especialmente as folhas de pagamento da época. Aduz que sempre esteve à disposição
da fiscalização todas as informações referentes aos créditos, inclusive suas
recuperações, tanto nas GFIP como também pelas entregas das obrigações assessorias
digitais, contábeis e fiscais. Afirma que declaração com erro nas informações, que teria
ocorrido no presente caso, é declaração inexata que não está sujeita automaticamente ao
agravamento da multa. Cita decisão do Carf para fundamentar sua alegação.
Afirma que , havendo elementos nos autos que afastam a fraude, não pode
persistir a multa agravada, tão pouco a imputação a ele de responsabilidade solidária.
Pedido.
Requer:
a) que seja declarado nulo o Auto de Infração por erro material, haja vista que
não houve manifestação especifica sobre o mérito das verbas tidas por não incidentes e
declaradas pela fiscalizada;
b) que seja afastada a sua responsabilidade solidária porque não praticou
qualquer ato ou fato que tenha dado causa a presente autuação, conforme amplamente
demonstrado e provado;
c) que seja declarado que não houve fraude ou sua demonstração, hipótese que
per se afasta sua responsabilidade solidária;
d) que seja afastada a sua responsabilidade solidária, pois não se pode atribuir
responsabilidade solidária por simples presunção, uma vez que não foi carreada
nenhuma prova de nexo causal entre ele e o fato jurídico tributário que deu causa à
autuação;
e) que sejam baixados os autos em diligência ou que seja deferida a perícia,
como medida de direito e justiça, em conformidade com o Decreto no 70.235/1972 para
constatação que não há nos autos prova das alegações da ação fiscal de sua participação
direta nos fatos da presente autuação;
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

f) que seja reduzida a multa de ofício, para ser aplicada aquela prevista no inciso
I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; em razão da inexistência de dolo, fraude ou
simulação na sua conduta e anulada a multa isolada aplicada;
g) que todas as intimações referentes ao presente processo administrativo sejam
feitas diretamente a ele.
Juntou cópias de documentos às fls. 4.188/4.212.
Defesa de Nelson Luiz de Freitas.
Nelson Luiz de Freitas apresentou essencialmente as mesmas alegações e
pedidos contidos na peça de defesa de Abdon Meira Neto (já relatadas). E juntou cópias
de documentos às fls. 4.260/4.282.
Defesas de Gustavo Rezende Mitne.
Na sua impugnação, Gustavo Rezende Mitne, essencialmente:
Diz que é advogado inscrito nas seccionais do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro da OAB, respectivamente sob os nos 52.997, 223.265 e 413.800. Aduz que
exerce advocacia por meio da sociedade de advogados Balera, Berbel e Mitne
Advogados (“Balera ou Escritório”), também inscrita nas seccionais da OAB do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente sob os nos 1.775 (CNPJ/ME no
07.384.515/0001-81), 11.238 (CNPJ/ME no 10.437.702/0001-90) e 17.772 (CNPJ/ME
no 28.596.386/0001-65).
Afirma que foi contratado pela Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda (“Novo
Mundo ou contribuinte”) para due diligence com o objetivo de identificar eventuais
créditos previdenciários, bem como opinar sobre os mecanismos e métodos para a
recuperação desses valores.
Aponta que o contrato (e seus aditivos) obrigava o Escritório a executar todas as
medidas necessárias à efetiva recuperação dos créditos tributários, na forma definida
pela Novo Mundo. Assevera que o contrato (e os aditivos) de prestações de serviços e
honorários foi assinado pela Novo Mundo com o Escritório, e, não por ele. Aduz que o
escritório nem mesmo foi por ele representado nesse negócio jurídico, mas pelo sócio
administrador Diogo Lopes Vilela Berbel.
Apresenta argumentos contidos na peça de defesa de Carlos Luciano Martins
Ribeiro que foram relatados.
Diz que utilizando os artigo 124, 135, 136 e 137 do CTN combinado com o
artigo 32 da Lei no 8.906/1994, a Autoridade Fiscal estendeu-lhe a responsabilidade
sobre os créditos da Novo Mundo porque: a) na qualidade de advogado da Novo
Mundo, hipoteticamente aplicou incorretamente a legislação tributária, decidindo,
induzindo, insistindo e não impedindo retificações ilegais de GFIP; b)supostamente se
beneficiou financeiramente das compensações previdenciárias e reduções de base de
cálculo realizadas pela Novo Mundo; c) e forma equivocada, entendeu haver indícios de
prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de falsificação de documento público,
sonegação de contribuição previdenciária e de apropriação indébita previdenciária.
Assevera que o Escritório do qual ele é sócio foi contratado pela Novo Mundo
em 22/11/2018 e que, entre outros objetos, o contrato de prestação de serviços previa, a
identificação de eventuais créditos de Contribuições Previdenciárias, decorrentes de
recolhimentos indevidos ou a maior.
Aponta que, como se infere do MPF, o período fiscalizado se restringia às
competências de 03/2015 a 07/2018, de modo que o Escritório, neste período, sequer era
um prestador de serviços contratado pela Novo Mundo.
Questiona: se a contratação originária do Escritório pela Novo Mundo ocorreu
em 22/11/2018, como poderia a Auditora Fiscal atribuir-lhe responsabilidade tributária
em razão de supostas ilegalidades praticadas em período anterior à contratação. Aduz
que a resposta a essa indagação é simples e denota o abuso de poder, o ilegal
constrangimento ao exercício profissional e a arbitrariedade perpetrada no presente
MPF.
Afirma que a RFB, por meio de atos normativos secundários exige que o
contribuinte realize a retificação das GFIP em que a obrigação foi declarada como
pressuposto à compensação de créditos previdenciários e que se o Escritório contratado
identificou a existência de créditos de Contribuições Previdenciárias, após 22/11/2018,
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

naturalmente, o estrito cumprimento das regras determinadas pela própria RFB imporia
a retificação das GFIP de período abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal.
Alega que a Auditora Fiscal concluiu, de forma teratológica e ilegal, que a
retificação das GFIP era ilegal e/ou que não teria havido o recolhimento do tributo
correspondente as GFIP originalmente transmitidas, e dado que não haveria
possibilidade de glosar eventuais compensações materializadas em período posterior ao
delimitado no MPF, aplicou a legislação às avessas, autuando o contribuinte pelo
cumprimento da obrigação acessória que a própria RFB exige a satisfação.
Afirma que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados pela
Autoridade Fiscal não pode ser a ele atribuída, por diversos outros motivos, como a
ausência de aderência dos fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela
constitucionalidade e legalidade da sua conduta, o que impede qualquer tentativa de lhe
atribuir responsabilidade por supostos créditos de terceiros.
Sigilo profissional.
Tece considerações sobre o dever de sigilo fiscal imposto ao advogado, citando a
legislação. Acrescenta que na qualidade de advogado da Novo Mundo, não poderia,
mesmo que intimado pela Autoridade Fiscal, ter testemunhado sobre fatos relevantes ao
procedimento fiscal, sob pena de infração disciplinar.
Diz que não testemunhou contra a Novo Mundo, tampouco compartilhou com a
Autoridade Fiscal qualquer dado, informação ou documento inerente à relação jurídica
mantida com seu cliente e que as informações compartilhadas foram protagonizadas
pela Novo Mundo, descaracterizando qualquer hipotética alegação de infração funcional
de sua parte.
Ilegitimidade passiva.
Assevera que a Novo Mundo não manteve ou mantém qualquer relação jurídica
com ele. Diz que o contrato de prestação de serviços e honorários (instrumento) não foi
firmado com ele, mas com o Escritório do qual este é apenas um dos sócios (havendo
aproximadamente 100 sócios). Diz que não representou o Escritório nesse negócio
jurídico, porquanto não firmou o contrato de prestação de serviços e honorários, geriu a
relação comercial com a contratante ou produziu qualquer documento jurídico para a
Novo Mundo. Aduz que, nas quase 10.000 páginas que integram os autos do processo
administrativo, não há qualquer documento assinado por ele, que, como a própria
Autoridade Fiscal constatou, não representou juridicamente o contribuinte. Argumenta
que não firmou qualquer negócio jurídico com o contribuinte, muito menos lhe prestou
serviço ou a representou perante a Autoridade Fiscal ou órgão público, como se denota
dos próprios termos do Processo Administrativo. Afirma que, apesar disso, Autoridade
Fiscal, ciente dos delineamentos fáticos expostos, atribuiu-lhe responsabilidade
solidária com fulcro nos enunciados dos artigos 124, 134 e 135 do CTN.
Afirma que não se enquadra em nenhuma das hipóteses para imputação de
responsabilidade, sobretudo porque jamais foi sócio, mandatário, preposto ou
empregado da Novo Mundo (artigos 134 e 135 do CTN), até mesmo porque não tem
nem nunca teve interesse comum nos fatos geradores lançados à Novo Mundo, eis que
jamais se relacionou diretamente com essa empresa (fosse prestando serviço ou a
representando em qualquer âmbito de jurisdição).
Alega que a existência de responsabilidade de terceiros (o que se admite tão
somente para argumentar), essa responsabilidade não deveria ter sido em nenhuma
hipótese atribuída a ele, mas, se muito, ao Escritório (pessoa responsável pelos serviços
prestados à Novo Mundo e que dela recebeu remuneração), o qual sequer prestava
serviços no período abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal.
Assevera que a Autoridade Fiscal presumiu que ele era responsável solidário da
Novo Mundo a partir de reunião sobre compensações de outro contribuinte e que o
silogismo adotado pela Autoridade Fiscal, se não desleal ou abusivo, é, no mínimo,
insano. Cita trecho do relato fiscal. Afirma que a ser assim seria responsável solidário
de todos os contribuintes goianos, pelo fato de tê-los representado perante a Autoridade
Fiscal.
Cita trecho de parecer jurídico exarado pelo ex-conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça (“CNJ”) Marcelo Nobre, ao examinar o caso ora impugnado que
analisou a sua legitimidade.
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Requer a anulação do PAF em relação a ele, dada a sua ilegitimidade, sobretudo
diante da inexistência de qualquer relação jurídica, formal ou informal, direta ou
indireta, com o contribuinte fiscalmente autuado (contribuinte).
Tece considerações sobre o Devido Processo Legal e sobre o Contraditório no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, citando o artigo 7o do Decreto no
70.235/1972, o artigo 3o da Lei no 9.784/1999 e o disposto na Sumula do STF no 14.
Afirma que em respeito ao Contraditório e a Ampla Defesa, deveria ter sido intimado do
procedimento fiscal, a fim de exercer a faculdade de prestar informações (por si ou seu
advogado) no intuito de evitar a imputação. Aduz que sem embargo do longo (mais de 6
meses) e complexo (mais de 10.000 páginas) itinerário percorrido pelo feito, jamais foi
intimado a respeito do procedimento, só vindo a conhecê-lo apenas e tão somente
quando da intimação da sua conclusão.
Afirma que a Autoridade Fiscal deveria ao menos ter lhe intimado para que
esclarecesse os fatos que a Fiscalização reputasse não esclarecidos, notadamente porque
essa responsabilidade pressupõe circunstância fática específica, decorrente da existência
de seu vínculo direto com o fato gerador da obrigação constituída, bem como erro
grosseiro ou omissão dolosa. Aponta que, em caso análogo, o Carf entendeu que não
haveria cerceamento de defesa apenas quando fossem conferidas todas as oportunidades
de manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnação e recursal. Cita
decisão que entende amparar essa alegação.
Assevera que há alternativa senão o decreto de nulidade absoluta em razão da
inobservância do devido processo legal, posto que as elementares garantias
constitucionais do seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa não foram observadas.
Ausência de especificação dos fundamentos jurídicos da responsabilização.
Apresenta argumentos essencialmente similares aos trazidos na peça de defesa de
Nelson Willians Fratoni Rodrigues relativamente ao argumento de haveria a ausência de
especificação dos fundamentos jurídicos da responsabilização [que constam dos
Processos ns.o 10120.720041/2020-65 e 10120.720040/2020-11].
Tece considerações sobre a responsabilização prevista no CTN, artigo 134. Diz
que o artigo 135 do CTN ratifica a lista do artigo 134, acrescentando, outrossim, mais
seis situações: i) mandatários, ii) prepostos, iii) empregados, iv) diretores, v) gerentes e
vi) representantes do contribuinte, por obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Aponta que os artigos 136 e 137, conquanto citados pela Autoridade Fiscal, não
definem os responsáveis solidários, mas apenas as condições para a assumpção dessa
sujeição.
Argumenta que no método de enquadramento utilizado pela Autoridade Fiscal, a
sua responsabilidade solidária poderia se fundamentar em quinze hipóteses, totalmente
desvinculadas, desde a alternativa prevista no inciso I do artigo 134 do CTN (pais, em
relação aos filhos menores) à enunciada no inciso III do artigo 135 do CTN (diretor).
Assevera que isso prejudicou sobremodo o exercício do direito de defesa, porque
lhe negligenciando os fundamentos que justificaram sua responsabilidade solidária, a
Autoridade Fiscal o impediu de provar a ausência de responsabilidade. Aduz que a
Autoridade Fiscal cerceia a Ampla Defesa, generalizando a fundamentação e impedindo
de provar a ausência de responsabilidade, ou, no mínimo, exigindo-lhe contraditório
amplo e genérico, de forma a provar que não se amolda em nenhuma das quinze
hipóteses dos artigos 124, 134 e 135 do CTN. Afirma que ocorreu o cerceamento do seu
direito de defesa e cita o artigo 3o da IN RFB no 1.862/2018.
Cita julgados do Carf para fundamentar seus argumentos.
Capacidade contributiva e não confisco.
Assevera que § 1o do artigo da 145 da Constituição da República – CR de 1988
enuncia o Princípio da Capacidade Contributiva, determinando que: “Sempre que
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte". Tece considerações sobre esse Princípio e sobre a Vedação ao Confisco.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Afirma que a deliberação da Autoridade Fiscal, no sentido de lhe atribuir
responsabilidade solidária (e, portanto, integral) pelos créditos tributários constituídos
contra a Novo Mundo, revela absoluto e absurdo descaso pelo Princípio da Capacidade
Contributiva e do não confisco, porque impõe assumpção de responsabilidade
totalmente desproporcional à sua capacidade, senão confiscatória de toda a sua
propriedade.
Alega que a desproporcionalidade é tão evidente que o tributo dele exigido
supera a totalidade da renda auferida em toda a sua vida laboral, bem como (em muito)
ao seu patrimônio amealhado.
Requer o afastamento da sua responsabilidade ou, no máximo (por mais absurdo
que seja), limitá-la ao valor dos honorários que foram pagos ao Escritório pelos serviços
criticados, mas efetivamente prestados no período, devidamente descontados os tributos
incidentes.
Individualização da pena.
Assevera que o inciso XLVI do artigo 5o da CR de 1988 consagra, dentre as
garantias e direitos fundamentais, o Princípio da Individualização da Pena, que
determina que todo aquele que comete ilícito tem o direito de receber a pena justa, não
necessariamente padronizada na lei, mas atenta às condições individualizadas do agente
na prática da ilegalidade. Aduz que esse princípio alcança todas as esferas do poder
estatal. Cita doutrina e jurisprudência para fundamentar seu entendimento.
Argumenta que o CTN positivou, no inciso IV do artigo 108, o Princípio da
Equidade, determinando à autoridade fazendária a aplicação da legislação tributária com
equidade. Tece considerações sobre a equidade. Afirma que a jurisprudência do STJ
determina a aplicação da equidade na individualização da pena, mesmo para o
contribuinte, onde a sujeição passiva e a responsabilidade tributária são objetivas. Cita
decisão para fundamentar seu entendimento.
Alega que a equidade deve ser observada na individualização das sanções
tributárias, evitando-se a aplicação de penas desproporcionais ao sujeito e, sobretudo, à
conduta antijurídica a ele atribuída.
Assevera que a Autoridade Fiscal não sopesou a sua suposta conduta, atribuindo-
lhe sanção idêntica àquela imputada ao contribuinte, que além de se beneficiar da
hipotética evasão fiscal, protagonizou-a, avocando para si a decisão de alterar as bases
de cálculo das Contribuições Previdenciárias (retificar as GFIP para posterior
compensação de créditos) e de compensar os créditos (não fiscalizados ou abrangidos
no período do MPF) que, na visão da Autoridade Fiscal, eram inexistentes.
Afirma que a Autoridade Fiscal atribuiu lhe apenas as condutas de: i) induzir o
contribuinte à decisão, e ii) executar a decisão do contribuinte. Aduz que, sem embargo
de suas condutas e do contribuinte serem completamente distintas, ambos foram, de
forma idêntica, responsabilizados pela completude do crédito tributário constituído.
Diz que essa situação denota a falta de equidade na individualização da sanção.
Aduz que, partindo da premissa (conjectura) de que alguma ilegalidade pudesse ter
cometido (o que seria impossível, dado que não poderia voltar no tempo e praticar ações
ilegais no período fiscalizado) deveria ter sofrido, se muito, sanção substancialmente
menor do que a do contribuinte, seja pela natureza da ação hipoteticamente praticada,
seja (principalmente) pelo benefício econômico que teria auferido.
Assevera que a Autoridade Fiscal achou por bem adotar a desproporcionalidade
atribuindo-lhe sanção idêntica à cominada à Novo Mundo, muito embora nenhuma
conduta tenha adotado no período fiscalizado e, no caso da Novo Mundo, nenhuma
ilegalidade tenha praticado.
Requer seja anulado o processo administrativo, descaracterizando sua sujeição
passiva e responsabilidade tributária pelos créditos tributários constituídos contra a
Novo Mundo. Requer, ainda, caso se entenda pela impossibilidade de anulação, seja
sopesada a sanção a ele atribuída, adequando-a, sobretudo, a potencial conduta que
poderia ter sido cometida por ele.
Abuso de autoridade.
Afirma que a Lei no 13.869/2019 inovou o ordenamento jurídico, dispondo, entre
outros, sobre os crimes de Abuso de Autoridade. Alega que a Autoridade Fiscal
incorreu, na condução do MPF, nas condutas delituosas tipificadas nos artigos 27, 29,
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

30, 31 e 33, dessa Lei o que, além ratificar a sua nulidade, impõe a essa DRJ o envio do
processo administrativo à Autoridade Policial para a instauração de inquérito policial e
posterior denúncia da Autoridade Fiscal.
Assevera que o artigo 27 da Lei no 13.869/2019 caracteriza como crime:
requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou
administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime,
de ilícito funcional ou de infração administrativa.
Afirma que a Autoridade Fiscal instaurou o PA sem qualquer indício ou prova,
sendo certo que nem mesmo seu depoimento ou manifestação foram colhidos. Aduz,
que a Autoridade Fiscal agiu por presunção, supondo, a partir de documento juntado por
terceiro (Novo Mundo), que ele havia infringido a legislação tributária.
Aponta que seu nome não aparece nas mais de 10.000 páginas que integram o
processo administrativo e que o Escritório contratado, por seu turno, sequer prestava
serviço ao contribuinte no período fiscalizado. Aduz que o próprio auditor fiscal
afirmou que ele não representou o contribuinte em nenhum processo judicial ou
administrativo e que, tampouco firmou ou prestou qualquer contrato com ele.
Assevera que o artigo 29 da Lei no 13.869/2019 caracteriza como crime: prestar
informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o
fim de prejudicar interesse de investigado.
Afirma que, objetivando atribuir-lhe responsabilidade solidária pelo crédito
tributário exigido da Novo Mundo, a Autoridade Administrativa afirmou que ele, na
qualidade de representante do Escritório, havia induzido ao contribuinte na prática de
infrações tributárias supostamente cometidas e relacionadas a período anterior à
contratação do Escritório do qual é sócio, bem como se beneficiado financeiramente do
resultado dessas infrações. Aduz que essas informações são inverídicas, sendo que a
falsidade pode ser aferida pelos documentos que embasam a imputação.
Retoma alguns de seus argumentos e diz que partindo da premissa que o
Escritório contratado pela Novo Mundo praticou, na execução dos serviços contratados,
algum ilícito fiscal (o que se admite apenas para fins de argumentação), e que o
representante desse escritório seria responsável solidário pela obrigação tributária (o que
aceitamos, também, como remota hipótese), essa responsabilidade não poderia ter sido
atribuída a ele, mas a Diogo Lopes Vilela Berbel que, na qualidade de administrador do
Escritório, firmou o contrato.
Diz que seu nome foi mencionado; não havendo nada sobre ele, mas tão só a
referência a uma reunião para tratar assuntos de outro contribuinte, com outro Agente
Fiscal.
Afirma que a Autoridade Fiscal praticou o crime previsto no artigo 30 da Lei no
13.869/2019, que enuncia pena de detenção, de 1 ano a 4 anos, e multa, a quem: dar
início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundada
ou contra quem sabe inocente.
Alega que a Autoridade Fiscal praticou o crime previsto no artigo 32 da Lei no
13.869/2019 porque lhe negou (ou aos seus defensores) o total e completo acesso aos
autos, impedindo-os de praticar qualquer ato inerente ao sagrado direito de defesa.
Requer que se encaminhe o processo administrativo à Autoridade Policial,
juntamente com a peça de defesa para que seja instaurado inquérito policial para
verificar a legalidade das condutas da Autoridade Fiscal, sobretudo em relação aos tipos
penais descritos nos artigos 27, 29, 30, 31 e 33 da Lei no 13.869/2019.
Mérito.
Assevera que embora a autoridade tributária não tenha cumprido o dever
funcional de indicar com precisão o fundamento jurídico utilizado para atribuir-lhe a
responsabilidade solidária, ela sugeriu que ele: i) participou ou induziu a Novo Mundo
na hipotética evasão fiscal, e ii) beneficiou-se dessa hipotética evasão, recebendo
honorários por meio do Escritório.
Diz ser absurda a afirmação de que haveria indícios, dado que ele não
representava a Novo Mundo, não fora contratado, não geriu o contrato mantido entre a
contratante e o Escritório, jamais esteve em reunião ou emitiu opinião e recomendações
ao contribuinte. Aduz que, além de inexistir qualquer prova desses fatos (a própria
Autoridade Fiscal identifica apenas indícios), eles são inverídicos, bem como incapazes
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

de justificar sua responsabilidade solidária por tributos supostamente devido por
terceiros.
Aponta que a fiscalização, no item 39 do Relatório Fiscal, esclarece que, diante
da inexistência de prova, foi obrigada a deduzir que ele era responsável solidário da
Novo Mundo, sem explicar, contudo, como funcionou esse processo dedutivo.
Afirma que a Autoridade Fiscal lhe escolheu dentro de um universo de mais de
100 advogados do Escritório, mesmo não tendo o eleito atuado para a Novo Mundo.
Ônus da prova.
Apresenta argumentos essencialmente idênticos aos relatados e trazidos por
outros manifestantes/impugnantes.
Diz que diante da insuficiência probatória, requer a declaração de nulidade do
processo administrativo, de modo a afastar qualquer responsabilidade sua.
Ausência de Interesse Comum no Fato Gerador (inciso I do artigo 124 do
CTN)
Alega que é de se deduzir que a solidariedade poderia decorrer do enunciado no
inciso I do art. 124 do CTN, que associa ao contribuinte, para fins de responsabilidade,
a pessoa que se interesse pela situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Diz que o pressuposto para a aplicação desse enunciado (não observado pela
Autoridade Fiscal) é a existência de robusto conjunto probatório da existência do
interesse comum, como se afere do Parecer Normativo no 4/2018.
Afirma que o interesse comum é jurídico, e não econômico e que há interesse
jurídico quando o contribuinte e o responsável concorrem na realização do fato gerador.
Aduz que, nesse sentido é o Parecer Normativo no 4/2018 e a jurisprudência do Carf.
Tece considerações sobre o fato gerador das Contribuições Previdenciárias
identificadas como devidas.
Assevera que m nenhum momento, concorreu com a Novo Mundo nesse fato
gerador, participando intrinsecamente da sua materialização e que, no máximo,
enquanto advogado, somente conseguiria auxiliá-la na interpretação das normas
jurídicas tributárias que, no tocante ao período fiscalizado, se restringe ao cumprimento
de obrigações acessórias. Aduz que esse auxílio não pode ser considerado interesse
comum, mesmo quando houver interesse econômico (remuneração) e que essa
conclusão é ratificada pelo Parecer Normativo no 4/2018, ao afirmar que a: “mera
assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas
consciente, do ato ilícito”.
Aponta que, diante da ausência do interesse comum entre o contribuinte (Novo
Mundo) e ele e, portanto, da inaplicabilidade do inciso I do artigo 124 do CTN, requer a
anulação do PAF, descaracterizando a responsabilidade solidária.
Inexistência de Designação Legal (Inciso II do artigo 124 do CTN).
Alega que o crédito tributário constituído pela Autoridade Fiscal decorre de fato
gerador enunciado na Lei no 8.212/1991 e que não obstante essa lei atribua
responsabilidade solidária a alguns terceiros, nenhuma das hipóteses se amolda a ele no
caso, descaracterizando a eficácia do inciso II do artigo 124 do CTN. Tece
considerações sobre dispositivos da Lei no 8.212/1991 que traz hipóteses de
responsabilização de terceiros.
Aponta que a única obrigação imposta aos terceiros, sobretudo aqueles
responsáveis pelo recolhimento das contribuições a mando dos contribuintes, é de
prestar esclarecimentos e informações à RFB, na forma do § 2o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991. Aduz que não descumpriu essa obrigação, porque em nenhum momento foi
intimado para prestar qualquer esclarecimento à Autoridade Fiscal e que mesmo que
tivesse se omitido (conjectura), isso não implicaria em assumpção de responsabilidade
pelo tributo devido, exclusivamente diante da ausência de previsão legal.
Ausência de Mandato (artigos 134 e 135 do CTN).
Diz que a simples comparação entre os fatos descritos no Relatório Fiscal e o
conteúdo do artigo 134 do CTN já afastam a sua eficácia no caso, sobretudo porque ele
não se encaixa em nenhuma das hipóteses nele arroladas.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Aponta que o artigo 135 do CTN acrescenta ao rol de responsáveis os
mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes do
contribuinte, desde que o crédito tributário decorra de ato praticado com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Assevera que a única que hipótese
que poderia ser atribuída a ele (apenas para conjecturar) é a condição de mandatário da
Novo Mundo, porque afinal era sócio do Escritório que fora contratado por esse
contribuinte. Aduz que as demais alternativas são facilmente descartáveis, porque
pressupõe formalização ou contexto não verificado no Relatório Fiscal.
Tece considerações sobre o Mandato. Diz que a IN RFB no 1.751/2017, em
estrita observância ao teor do artigo657 do Código Civil, somente aceita, perante a
RFB, mandatos escritos ou eletrônicos.
Afirma que seria simples verificar se ele era (ou é) mandatário do contribuinte,
bastando, para tanto, verificar a existência de procuração escrita ou eletrônica. Aduz que
a inexistência desse instrumento, per se, descaracteriza o mandato, porque a legislação
pressupõe forma específica para a sua existência jurídica.
Diz que a Autoridade Fiscal ainda que não tenha identificado nenhuma
procuração, escrita ou eletrônica, outorgada pelo contribuinte a ele resolveu presumir a
existência desse mandato a partir da informação de que as obrigações acessórias da
Novo Mundo referente ao crédito tributário constituído haviam sido transmitidas por
Marcelo Novais, do escritório Vilela Berbel e Mitne, do qual ele seria sócio.
Argumenta que a Autoridade Fiscal, mesmo diante do ônus que lhe incumbe e do
manifesto teor da IN RFB no 1.751/17, não apresentou essa suposta procuração. Aduz
que, admitindo a existência dessa procuração, ela provavelmente fora outorgada a
Marcelo Novais, que, segundo a Autoridade Fiscal, foi o responsável pela transmissão
das obrigações acessórias e, dessa forma, eventual responsabilidade decorrente do
exercício do mandato deveria ser atribuída a essa pessoa (mandatário), e, não a ele.
Diz que ainda que se admitisse que ele, enquanto sócio do Escritório fosse
responsável pelo mandato outorgado aos seus empregados, não havia (e não há) nenhum
Marcelo Novais entre os sócios, associados e empregados do Escritório quando da
transmissão das obrigações acessórias, como prova (Doc. IV e VIII).
Aponta que Marcelo Novais, diferentemente do relatado pela Autoridade Fiscal,
não é e jamais foi empregado, associado ou seu sócio ou de seu Escritório, sendo que
mesmo que o ato praticado por essa pessoa fosse ilegal, seus efeitos não poderiam
atingí-lo ou até mesmo o Escritório.
Assevera que jamais poderia ser caracterizado como mandatário do contribuinte,
tampouco responsável solidário, porque tal caracterização exigiria extensão
hermenêutica incompatível aos princípios que regem a relação jurídica tributária.
Alega que o artigo 112 do CTN determina que a lei tributária, em caso de
ambiguidade, será interpretada favoravelmente ao acusado, quando lhe atribui
penalidades. Aduz que a ausência de certeza quanto à existência ou não de mandato, por
si já justificaria a descaracterização de sua responsabilidade.
Diz que a Novo Mundo celebrou contrato de prestação de serviços com o
Escritório, na forma do artigo 593 e seguintes do Código Civil e não contrato de
mandato. Afirma que o escopo do contrato não previa qualquer espécie de representação
da Novo Mundo por ele ou seu Escritório, mas apenas a prestação de serviços jurídicos,
consubstanciado, sobretudo, na elaboração de análises e estudos jurídicos.
Assevera que os artigos 124, 134 e 135 do CTN, utilizados pela Autoridade
Fiscal para atribuir responsabilidade a ele, não cominam solidariedade ao prestador de
serviços, simplesmente porque ele não representa o contratante, mas apenas executa os
serviços contratados.
Afirma haver diferença entre esses dois negócios jurídicos típicos; enquanto no
mandato o mandatário representa o mandante perante terceiros, sendo sua longa manus,
na prestação de serviços o prestador não pratica atos em nome do contratante, tampouco
administra, em seu nome, seus interesses.
Diz que mesmo que se entenda que o contrato celebrado entre a Novo Mundo e o
Escritório se estenda a ele não haveria responsabilidade solidária, porque essa poderia
ser atribuída apenas ao mandatário, e não ao prestador de serviços, na forma dos artigos
135 do CTN.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Transcreve trecho de analise do caso concreto, pelo ex-conselheiro do CNJ
Marcelo Nobre, indagado se o contrato celebrado pela Novo Mundo com o Escritório (e
não consigo) caracterizaria cogestão.
Ausência de Excesso de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
(artigo 135 do CTN).
Assevera que nem todos os mandatários são responsáveis solidários pelos
créditos tributários atribuídos aos mandantes e que o artigo 135 do CTN limita essa
responsabilidade aos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Aponta que de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a sua
responsabilidade a partir da infração à lei, porque, conforme relatado no item 27 do
Relatório Fiscal, Marcelo Novais, suposto empregado do Escritório, transmitiu
obrigações acessórias de forma ilegal, reduzindo a base de cálculo da contribuição
previdenciária em detrimento da lei, a partir de informações ou convencimento de
outros escritórios de advocacia.
Afirma que o suposto ato ilegal atribuído a ele foi a transmissão de GFIP com
bases de cálculo e/ou compensações espontâneas identificadas e/ou informadas por
outros escritórios de advocacia contratados pelo contribuinte.
Assevera que as bases de cálculo ou créditos previdenciários declarados em
GFIP não foram identificados e apurados por ele ou pelo Escritório e que esses dados
foram identificados e apurados por outros prestadores de serviço, cabendo supostamente
ao Escritório sua transmissão.
Diz que ao atribuir responsabilidade solidária a ele, a Autoridade Fiscal
criminalizou a transmissão de GFIP retificadoras, porque, no contexto fiscalizado, esse
foi supostamente o único ato realizado pelo Escritório.
Assevera que esse ato não é ilegal; pelo contrário, está previsto na Lei no
8.212/1991 e na Solução de Consulta Cosit no 77/2018. Diz que o inciso IV do artigo 32
da Lei no 8.212/1991 impõe aos contribuintes que declararem à RFB dados relacionados
a fatos geradores, base de cálculo e valores das Contribuições Previdenciárias, e que a
Solução de Consulta Cosit no 77/2018, por sua vez, obriga os contribuintes a retificar
essas declarações quando da identificação de indébito.
Diz que o Escritório, dentro dos limites de seu contrato de prestação de serviços,
nada mais fez do que cumprir, à risca, o inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 e a
Solução de Consulta Cosit no 77/2018, transmitindo as obrigações acessórias da Novo
Mundo (seu cliente) com os fatos geradores, bases de cálculos e contribuições devidas
por ela informadas, a partir de estudos jurídicos elaborados por outros escritórios de
advocacia.
Assevera que, como os fatos geradores, bases de cálculo e contribuições foram
identificados por outros escritórios de advocacia não importa nem a ele, nem ao
Escritório se o foram de forma correta ou incorreta. Conclui que mesmo que apurados
de forma incorreta, o que admite como hipótese, ele não poderia ser responsabilizado,
porque não fora o protagonista.
Aponta que o Escritório (e não ele) poderia ser responsabilizado se, e somente
se, a transmissão de GFIPs retificadoras fosse ilegal; fato que não é.
Imunidade de opinião (inciso II do artigo 135 do CTN c/c artigo 133 da
Constituição Federal).
Afirma que o artigo 133 da Constituição Federal determina que: “o advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações
no exercício da profissão, nos limites da lei” e que essa imunidade de opinião é
ratificada pelo artigo 2o da Lei no 8.906/1994, que, além de caracterizar a atividade do
advogado como serviço público e de função social, imuniza seus atos e manifestações.
Diz que opinião exarada pelo advogado a respeito do conteúdo e extensão de
enunciado legal não pode ser genericamente criminalizada, ainda que dissociada de
interpretações outras que tenham sido externadas pela doutrina ou pela jurisprudência
dominantes.
Assevera que o fato de a Autoridade Fiscal não concordar com a sua opinião
jurídica (ou de qualquer outro advogado) não lhe confere o direito de presumir dolo ou
culpa (erro ou omissão), sobretudo porque essas duas características não se presumem,
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

exigindo prova para a sua confirmação. Cita decisão do STF sobre responsabilização de
advogado.
Alega que salvo se provado o erro grave ou a omissão dolosa, o advogado não
pode ser responsabilizado por sua opinião, mesmo que divergente da doutrina e
jurisprudência dominantes e que malgrado o ônus, a Autoridade Fiscal não provou esses
defeitos da suposta opinião.
Afirma que a suposta (porque não existe) opinião elaborada por ele para
sustentar a redução da base de cálculo e/ou as compensações realizadas pela Novo
Mundo, e que justificam sua responsabilidade solidária é meramente facultativa e não
vinculante, não caracterizando qualquer partilha decisória ou cogestão.
Diz que a Novo Mundo poderia ter reduzido a base de cálculo de suas
Contribuições Previdenciárias, e/ou as compensado com qualquer crédito
independentemente da sua opinião ou de qualquer outro advogado, simplesmente
porque esses atos não pressupõem qualquer espécie de parecer jurídico para serem
realizados.
Argumenta que o traço que caracteriza a responsabilidade solidária do terceiro,
além do erro inescusável e da omissão dolosa, é a partilha decisória, onde o responsável,
em detrimento dos interesses do contribuinte, exerce seu poder de gestão infringindo a
lei para evadir contribuições devidas.
Tece considerações sobre responsabilização de advogado citando doutrina e
trechos de decisões judiciais.
Ausência de Benefício Financeiro (artigo 135 do CTN).
Assevera que Autoridade Fiscal sustenta que a solidariedade decorre, também,
do interesse econômico comum entre ele e a Novo Mundo, porque esse remunerou
aquele pelos serviços de transmissão das obrigações acessórias dos créditos constituídos
no PAF.
Diz que ele não foi remunerado pela Novo Mundo e que nada lhe foi pago, seja
pelo serviço criticado pela Autoridade Fiscal, seja por qualquer outro e que mesmo que
houvesse esse interesse isso não seria suficiente para lhe atribuir responsabilidade,
porque essa sujeição, como apontado pressupõe necessariamente interesse jurídico.
Assevera que o fato de a Novo Mundo remunerar o Escritório (e não a ele) pelos
serviços prestados não significa interesse econômico convergente.
Afirma que a Novo Mundo, a partir de estudos jurídicos elaborados por outros
advogados (e não ele), decidiu alterar as bases de cálculo de suas obrigações
previdenciárias, bem como compensá-las por meio de créditos identificados por esses
mesmos estudos e que a suposta vantagem econômica da Novo Mundo não foi
compartilhada com ele e nem tampouco com o Escritório. Aduz que nada foi pago a ele
ou ao Escritório. Aduz que isso não significa dizer que o Escritório não foi remunerado
pela Novo Mundo e que a remuneração, ademais, foi identificada pela Autoridade
Fiscal.
Alega que a importância paga ao Escritório pela Novo Mundo não decorre da
vantagem econômica por ela auferida (interesse econômico), mas do serviço prestado
pelo Escritório de retificação e transmissão de obrigações acessórias, como bem
identificado pela Autoridade Fiscal.
Diz que o fato gerador da vantagem econômica auferida pelo Escritório não se
identifica com o interesse econômico da Novo Mundo, pois, enquanto aquela decorre do
serviço efetivamente prestado pelo Escritório, essa deriva da avaliação da base de
cálculo das obrigações previdenciárias, realizada a partir de estudos jurídicos elaborados
por outros advogados.
Ausência de Obrigação Tributária: Limitação Temporal do Mandado de
Procedimento Fiscal.
Assevera que o MPF limitou a competência da Autoridade Fiscal ao período de
março/2015 a julho/201 e que, superado os aspectos materiais da responsabilidade de
terceiros, ele somente poderia ser solidário (em tese) se tivesse participado da suposta
evasão praticada pela Novo Mundo nesse período.
Afirma que o Escritório foi contratado pela Novo Mundo somente em
22/11/2018, isto é, 4 meses após o termo do MPF e que, a responsabilidade pelos
supostos créditos tributários devidos pela Novo Mundo no período fiscalizado jamais
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

poderia ter sido atribuída ou compartilhada com o Escritório, tampouco com ele, porque
ambos nada fizeram para a sua constituição.
Diz que o Escritório retificou GFIP da Novo Mundo transmitidas no período
fiscalizado, excluindo da base de cálculo importâncias isentas, na forma do § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/1991. Afirma que dessa retificação, surgiram créditos
previdenciários que, devidamente atualizados, foram compensados a partir de
fevereiro/2019, como, ademais, identificados pela Autoridade Fiscal nos itens 13, 28 e
31 do Relatório Fiscal.
Alega que ainda que decorrentes de indébitos apurados em competências
atingidas pelo MPF, os créditos somente foram utilizados em 2019, quer dizer, em
período não compreendido pela competência da Autoridade Fiscal.
Afirma que mesmo que fosse corresponsável da Novo Mundo, essa
responsabilidade jamais poderia atingir créditos constituídos em períodos anteriores ao
seu contrato de prestação de serviços.
Pedidos.
Requer se receba a impugnação administrativa, porque tempestiva e adequada,
para, acolhendo as preliminares, declarar a nulidade do processo administrativo por
vício formal ou, superada as preliminares, declarar a nulidade material do presente
processo administrativo, afastando a responsabilidade solidária tributária imputada a
ele, de forma a excluí-lo do rol dos sujeitos passivos do crédito tributário atribuído à
Novo Mundo.
Requer, ainda, que se limite a sua responsabilidade ao valor dos honorários
efetivamente recebidos pelo Escritório (excluindo-se a parcela do tributo pago),
observando os princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco, da Equidade e
da Individualização da Pena, sobretudo porque a hipotética antijuridicidade atribuída à
sua conduta é sobremodo inferior à suposta ilegalidade da conduta do contribuinte.
Juntou cópias de documentos de fls. 4.546/4.793.
Do Acórdão de Impugnação
A primeira instância deliberou à unanimidade:
a) julgar procedente em parte as impugnações apresentadas por Abdon Meira Neto,
Gustavo Rezende Mitne, Nelson Luiz de Freitas e pela Martins Ribeiro Participações
Ltda;
b) julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelo sócio
administrador.
A ementa alhures transcrita resume as teses decididas.
Restou mantido o crédito tributário tratado nestes autos em relação ao contribuinte
e ao sócio administrador. Decidiu-se, ainda, pela parcial exclusão da responsabilização da sócia
majoritária Martins Ribeiro Participações Ltda relativamente apenas às contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros), mantendo-a no restante.
No mais, foi determinada a exclusão da responsabilização de Abdon Meira Neto,
de Gustavo Rezende Mitne e de Nelson Luiz de Freitas relativamente a todas as contribuições.
Na DRJ foi realizado um julgamento conjunto para os Processos ns.o
10120.720041/2020-65, 10120.736375/2020-51 e 10120.720040/2020-11. No processo n.o
10120.736375/2020-51 não havia a imputação de responsabilidade para Nelson Willians Fratoni
Rodrigues, enquanto nos processos ns.o 10120.720041/2020-65 e 10120.720040/2020-11 não
havia a imputação de responsabilidade para Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas.
Do Recurso de Ofício
O reexame necessário foi ordenado por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Recorre-se de ofício, por ser o valor do crédito superior ao previsto na Portaria
MF no 63, de 9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de 10/2/2017, conforme determina
o Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, em razão: a) da exclusão da
responsabilização, relativamente às Contribuições Previdenciárias e para Terceiros
(outras entidades e fundos), dos Srs. Abdon Meira Neto, Nelson Luiz de Freitas e
Gustavo Rezende Mitne; b) da exclusão da responsabilização de Martins Ribeiro
Participações Ltda relativamente apenas às contribuições para outras entidades e fundos
(Terceiros).
Do Recurso Voluntário
Nos recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários não
exonerados pela decisão da DRJ (ou no limite do não exonerado para a solidária que foi
parcialmente excluída quanto as contribuições de Terceiros, mas mantida no restante),
reiterando termos das respectivas impugnações, postulam a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento e, no caso dos responsáveis, para afastar a imputação
da responsabilidade.
O contribuinte no seu reiterativo recurso voluntário, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; b) Motivação dos atos administrativos: deficiência de fundamentação do
Relatório Fiscal; Mérito: c) Do procedimento adotado Pela Recorrente; d) Da Ilegalidade do
Lançamento: Contribuições Devidamente Recolhidas; e) Da impossibilidade de extensão do
MPF; f) Da ilegalidade da multa isolada agravada. Requer a nulidade e insubsistência do auto de
infração e, se mantido, afastar a multa isolada de 150%.
A responsável solidária Martins Ribeiro Participações Ltda, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito; b) Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos; Mérito: c) Ausência de
comprovação da corresponsabilidade da Recorrente e vedação da mudança de critério jurídico
por meio de decisão administrativa; d) Da ausência de demonstração de dolo ou fraude; e) Da
impossibilidade do Recurso De Ofício quanto à exclusão da responsabilidade em relação às
contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros). Se mantida a responsabilidade requer o
afastamento da multa em dobro.
O responsável solidário Carlos Luciano Martins Ribeiro, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito; b) Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos; Mérito: c) Ausência de
comprovação da corresponsabilidade do Recorrente; d) Ônus da prova; e) Ausência de Excesso
de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto; f) Da Ausência de Demonstração de Dolo
ou Fraude. Se mantida a responsabilidade requer o afastamento da multa em dobro. Destaca que
não há qualquer ensejo para a representação fiscal para fins penais.
Foi apresentada contrarrazões ao Recurso de Ofício por Gustavo Rezende Mitne,
que foi excluído da responsabilidade solidária (e-fls. 4.780/4.814).
Estão apensos para julgamento conjunto os Processos ns.o 10120.720041/2020-65,
10120.736375/2020-51 e 10120.720040/2020-11. Consta informações em apenso acerca de ter
sobrevindo decisão judicial emanada da 4.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, Mandado de Segurança n.o 1097554-29.2023.4.01.3400, na qual foi ordenado o pronto
julgamento, nestes termos: “DEFIRO a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora
que, no prazo de 30 dias a contar da intimação da presente decisão, adote as providências
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

necessárias ao julgamento dos Recursos interpostos pela Impetrante, nos PAFs nos
10120.720040/2020-11 e 10120.736375/2020- 51 .”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Consta nos autos a exclusão da responsabilização de Abdon Meira Neto, de
Gustavo Rezende Mitne e de Nelson Luiz de Freitas relativamente a todas as contribuições, além
disso consta a parcial exclusão da responsabilização da sócia majoritária Martins Ribeiro
Participações Ltda relativamente apenas às contribuições para outras entidades e fundos
(Terceiros).
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma do art. 1.o
da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria referida teve por finalidade
estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento de
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Concretamente, observo que o crédito tributário exonerado, analisando-se
individualizadamente cada solidário e pelo total exonerado para cada um separadamente, em
termos de principal e encargo de multa, é em valor inferior ao teto atual da Portaria MF n.o 2, de
17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
O recurso de ofício tinha sido ordenado com base na Portaria MF no 63, de
09/02/2017 (teto de R$ 2.500.000,00), porém a mesma não mais vigora. A exoneração em
primeira instância é inferior ao atual limite de alçada, considerando tributo e encargos de multa.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo sentido, em
decisões unânimes. Eis as ementas:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula CARF n.o 103).
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023,
não se conhece do recurso de ofício.
(Acórdão no 2202-009.639, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, julgado em 07/03/2023, publicado em
1o/06/2023).

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA ME No 2/2023. SÚMULA CARF No 103. A Portaria ME no 2, de 18 de
janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que
deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 -
dois e meio milhões de reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (...)
(Acórdão no, Relatora Conselheira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção, julgado em 22/06/2023, publicado em 13/07/2023).
Destarte, não deve ter seguimento o reexame necessário.
Conclusão
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-los.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Das alegações
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Como bem destacado nas razões de decidir que acompanham o processo no
10120.720041/2020-65, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, suspendem a exigibilidade
do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; bem como a concessão de medida liminar em mandado de segurança e
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
O contribuinte destaca, em sede preliminar: a) a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; b) motivação dos atos administrativos: deficiência de fundamentação do
Relatório Fiscal.
A responsável solidária Martins Ribeiro Participações Ltda, após abordar a
tempestividade e os fatos, alega, em Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do crédito e; b)
Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos;
O responsável solidário Carlos Luciano Martins Ribeiro, após abordar a
tempestividade e os fatos, aborda, em preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do crédito e;
b) Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos.
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/721), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo
legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72 vai elencar os requisitos obrigatórios do auto de
infração, a saber: a lavratura por servidor competente, a qualificação do autuado; o local, a data e
a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e
a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Verificada a ausência de um requisito a ensejar o cerceamento do direito de
defesa, deve ser declarada a nulidade do lançamento. Não obstante, o cerceamento do direito de
defesa deve ser verificado concretamente, diante do prejuízo ao direito de defesa, e não apenas
em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Os
recorrentes não cumpriram com o ônus de identificar em que medida o direito de defesa foi
prejudicado e revelaram conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as, uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Nesse ponto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Nos termos expostos no relatório, o contribuinte e os responsáveis solidários não
exonerados interpuseram recursos voluntários em face da decisão da DRJ, proferida em sessão
de 04/12/2020 e consubstanciada no Acórdão n.o 106-006.540, da 8.a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), que tratou do lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias (patronal e segurados) e de Terceiros não declaradas em
GFIP e que, por unanimidade de votos, acordou (i) em julgar procedente em parte as
impugnações apresentadas por Abdon Meira Neto, Gustavo Rezende Mitne e Nelson Luiz de
Freitas, excluindo-os da responsabilidade de todas as contribuições; (ii) em julgar procedente em
parte a impugnação apresentada por Martins Ribeiro Participações Ltda (sócia majoritária),
excluindo-a da responsabilidade relativamente apenas às contribuições para outras entidades e
fundos (Terceiros); (ii) em julgar improcedente as impugnações apresentadas pelo contribuinte
(Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda) e pelo sócio administrador (Carlos Luciano Martins
Ribeiro); e (iii) em manter o crédito tributário tratado com as responsabilizações não afastadas.
O contribuinte traz, nas razões do voluntário, as seguintes insurgências: a) do
procedimento adotado; b) da Ilegalidade do Lançamento: Contribuições Devidamente
Recolhidas; c) da impossibilidade de extensão do MPF; d) Da ilegalidade da multa isolada
agravada. Por fim, requer a nulidade e insubsistência do auto de infração e, se mantido, afastar a
multa isolada de 150%.
Já a responsável solidária Martins Ribeiro Participações Ltda alega, nas razões
recursais: a) Ausência de comprovação da corresponsabilidade da Recorrente e vedação da
mudança de critério jurídico por meio de decisão administrativa; b) Da ausência de
demonstração de dolo ou fraude; c) Da impossibilidade do Recurso De Ofício quanto à exclusão
da responsabilidade em relação às contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros). Se
mantida a responsabilidade requer o afastamento da multa em dobro.
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Por fim, o responsável solidário Carlos Luciano Martins Ribeiro sustenta, no
mérito, a) Ausência de comprovação da corresponsabilidade do Recorrente; b) Ônus da prova; c)
Ausência de Excesso de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto; d) Da Ausência de
Demonstração de Dolo ou Fraude. Se mantida a responsabilidade requer o afastamento da multa
em dobro. Destaca que não há qualquer ensejo para a representação fiscal para fins penais.
O lançamento de ofício foi realizado por meio de 3 (três) autos de infração:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/206) no valor de R$ 5.028.614,60, consolidado
em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições Previdenciárias patronais,
inclusive a apurada em conformidade com o Gilrat (códigos de receita 2141 e 2158),
relativas às competências de 05/2015 a 12/2015, de 01/2016 a 12/2016, de 01/2017 a
09/2017 e de 01/2018 a 07/2018, incidentes sobre valores de base de cálculo
(remuneração de segurados) não declaradas por meio de Guias de recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP;

- AI (formulário de autuação de fls. 207/325) no valor de R$ 2.178.164,42, consolidado
em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições Previdenciárias, parte dos
segurados (código de receita 2096), relativas às competências de 05/2015 a 12/2015, de
01/2016 a 12/2016, de 01/2017 a 09/2017 e de 01/2018 a 07/2018, incidentes sobre
valores de base de cálculo (salário-de-contribuição) não declaradas por meio de Guias
de recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social - GFIP;

- AI (formulário de autuação de fls. 326/903) no valor de R$ 1.385.339,50, consolidado
em 12/6/2020, referente ao lançamento de Contribuições para Terceiros (outras
entidades e fundos): Senac (código de receita 2346), Sesc (código de receita 2352),
Incra (código de receita 2249), Salário-educação/FNDE (código de receita 2164) e
Sebrae (código de receita 2369). As Contribuições para Terceiros lançadas por meio
desse AI se referem às competências de 05/2015 a 12/2015, de 01/2016 a 12/2016, de
01/2017 a 09/2017 e de 01/2018 a 07/2018 e são incidentes sobre valores de base de
cálculo (remuneração de segurados) não declaradas por meio de Guias de recolhimento
do FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática2, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas a Terceiros a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
A Lei n 8.212/91, em seu art. 33, atribui à fiscalização o poder de lançar de oficio
a import ncia devida, cabendo à empresa ou ao segurado o nus da prova em contrário.
A aplicação do art. 135 do CTN está condicionada à efetiva existência de poderes
de gerência/direção sobre a empresa e desde que esses poderes sejam comprovadamente
utilizados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Trata-se de
responsabilidade subjetiva, e não objetiva.
Desse modo, a aplicação do art. 135 do CTN deve atender às seguintes
exigências: a)identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante); b) indicação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c) estabelecimento do nexo de causalidade entre o
ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária e; d) apresentação de provas e indícios
que dão suporte às conclusões do Fisco. Ou seja, a imputação de responsabilidade deve ser feita
com provas de que o responsável atuou em fraude à lei, contrato social ou estatuto, não bastando
simplesmente indicar que o cargo ocupado teria poderes para tanto.
Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri, a responsabilidade ‘pessoal’ das pessoas
arroladas no art. 135 não se dá em qualquer caso, mas apenas nos atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Nota-se que a infração de que cogita o
dispositivo não dá de ser a mera falta de recolhimento de tributo3.
Como dito, a responsabilidade do art. 135 depende da ocorrência de um ato ilícito
praticado pelo diretor, gerente ou representante e a individualização da conduta imputada ao
coobrigado. O sujeito não pode ser incluído no pólo passivo da execução fiscal pelo simples fato
do seu nome constar no conselho de administração.

2 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 668..
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso
Especial no 1.101.728/SP, fixou o entendimento de que “a simples falta de pagamento do tributo
não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária
do sócio, prevista no art. 135 do CTN”.
No mesmo sentido dispõe a Súmula 430/STJ: “O inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
Não basta o mero inadimplemento da obrigação tributária por parte da pessoa
jurídica, é necessário que o crédito tributário decorra de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O relatório fiscal trouxe maiores esclarecimentos quanto à lavratura dos autos de
infração. Confira-se:
Conforme esclarecimentos prestados pelo contribuinte e por alguns dos advogados que
contratou para discutir ou compensar contribuição previdenciária (vide a planilha
resumo dos esclarecimentos “NovoMundo 4 escrit adv e informações prestadas”)
houve redeclaração de GFIP em 2019, para reduzir bases de cálculo das GFIP relativas
às competências de 01/2014 a 07/2018, excluindo valores de salário-de-contribuição –
SC de empregados, por se entender que, de modo diverso do previsto nas normas
tributárias, não deveriam sofrer incidência de INSS e para Terceiros.
Constatou-se que após as redeclarações de GFIP, os empregados ficaram com SC menor
que o devido, menor que a base do FGTS anteriormente declarada, menor que o SC
contido nas folhas de pagamento, desobedecendo ao disposto no artigo 28 da Lei no
8.212/1991, combinado com o previsto no artigo 214 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, bem como o contido no artigo 57
da IN/RFB no 971/2009 e na Solução de Consulta Cosit no 143/2019, que determinam
quais as rubricas/itens sofrem incidência de Contribuições Previdenciárias.
Os salários-de-contribuição dos empregados informados nessas GFIP retificadoras
(“redeclarações”) são inferiores aos contidos nas folhas de pagamento e aos que foram
anteriormente declarados por meio de GFIP em época própria.
Verificou-se, pela análise dos itens (rubricas) citadas pelo contribuinte como retirados
dos SC de cada empregado, que houve manipulação de cálculo que deturpou o SC e
diminuiu ilegalmente base de cálculo do INSS e Terceiros.
Nas listagens relativas aos 37 itens/rubricas reduzidos dos SC, constata-se que 33 deles
nunca sofreram incidência de Contribuições Previdenciárias (isso corresponde a 99,7%
dos cálculos dos irreais créditos previdenciários) e, portanto, não poderiam ser
reduzidos de um montante do qual não faziam parte. Para os restantes 0,3% dos valores,
nos outros 4 itens/rubricas indicadas nas listagens como origem das reduções dos SC
inexiste qualquer decisão judicial detida pelo contribuinte para embasar a não incidência
das contribuições sobre as Licenças Matrimônio ou Óbito.
Verificou-se que a GFIP relativas às competências de 2014 a 2018 foram redeclaradas
em 2019, concomitantemente aos pagamentos efetuados para o escritório advocacia
Vilela Berbel e Mitne.
Pelo que foi possível à fiscalização compreender com base nos esclarecimento lacônicos
apresentados, concluiu-se que já foram aproveitados, por meio de Per/Dcomp, as
contribuições sociais recolhidas que haviam sido declaradas como devidas e que foram
apuradas com base na GFIP anteriores substituídas (que tinham o SC correto/completo),
conforme se depreende de listagem de Perd/Dcomp transmitidas a partir de janeiro/2019
(juntada aos autos). Pelos valores constantes nas listagens apresentadas, as
compensações foram maiores que os montantes que entendiam compensáveis.
Destarte, correta a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no
art. 135 do CTN, posto que a fiscalização constatou que agiu em ofensa à lei, no período em que
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o salário-de-contribuição, mormente quando
verificou a sua opção consciente de redução ilícita dos valores confessados por meio de GFIP,
caracterizando a conduta infratora dolosa.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos.
Ademais, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável de forma
subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
De tal modo, não havendo reparos a serem feitos no aresto recorrido, adoto e
incluo, aqui, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:

Suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do créditos tributário tratado nos
presentes autos que foi apresentado pela defesa, o CTN, artigo 151, dispõe que:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Dessa feita, é desnecessário o pedido da defesa, uma vez que a apresentação de
impugnação (que é um recurso previsto nas normas que regulam o processo tributário
administrativo) pelos sujeitos passivos tem o condão de suspender a exigibilidade dos
créditos tratados no processo a que ela se refere.
Ausência de vício. Presença de elementos que caracterizam a motivação do
lançamento.
Constata-se, que ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte e as pessoas
arroladas como responsáveis solidários foram cientificados dos motivos de fato e de
direito que levaram às autuações. Isso é o que observa, por exemplo, pela leitura do
trecho do relatório fiscal transcrito a seguir:
a)
18-Conforme esclarecimentos prestados pela empresa e por alguns dos
advogados que contrataram para discutir ou compensar contribuição previdenciária
(vide a planilha resumo dos esclarecimentos “NovoMundo 4 escrit adv e informações
prestadas”), redeclararam GFIP em 2019, para reduzir base de cálculo das GFIP de
01/2014 a 07/2018, excluindo valores de Salário-de-Contribuição-SC de empregados,
por “entenderem”, de modo diverso das normas tributárias, não deveriam sofrer
incidência de INSS e para Terceiros. Após redeclarações de GFIP, os empregados
ficaram com SC menor que o devido, menor que a base do FGTS anteriormente
declarado/recolhido, menor que o SC em Folha de Pagamento, desobedecendo o art.28
da Lei 8212/91, art.214 do Decreto 3048/99, art.57 da IN/RFB 971/09 e SC/Cosit
143/2019, que determinam os itens que sofrem incidência previdenciária. Pelos itens
que citaram reduzidos do SC de cada empregado, constata-se manipulação de cálculo,
que deturpou o SC e diminuiu ilegalmente base de cálculo do INSS e Terceiros. Nas
listagens dos 37 itens reduzidos do SC, constata-se que 33 deles nunca pagaram
incidência previdenciária, o que corresponde a 99,7% dos cálculos dos seus irreais
créditos previdenciários, portanto não poderiam ser reduzidos de um total que não
faziam parte. Para os restantes 0,3% dos valores, nos outros 4 itens listados, não há
decisão judicial que embase a não contribuição social sobre as Licenças Matrimônio ou
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Óbito. As GFIP de 2014 a 2018 foram redeclaradas em 2019, concomitantemente aos
pagamentos efetuados para o escritório advocacia Vilela Berbel e Mitne. (grifo nosso)
b)
Pelo que pudemos depreender dos esclarecimentos lacônicos, já
aproveitaram em Perdcomp as contribuições sociais recolhidas nas GFIP anteriores, que
tinham SC correto/completo. Vide listagem de Perdcomp transmitidas a partir de
janeiro/2019, planilha juntada. Pelos valores constantes nas listagens apresentadas, as
compensações foram maiores que os montantes que entendiam compensáveis. (grifo
nosso).
Observa-se, ainda, com base no quadro incluído no item 45 do relatório fiscal,
que a Autoridade Tributária lançadora indicou os demonstrativos que foram elaborados
para demonstrar a apuração dos valores lançados, bem como especificar os elementos
considerados que foram tratados no relatório fiscal (inclusive os relativos às bases de
cálculo, às GFIP que foram consideradas na apuração, bem como as rubricas que o
contribuinte indicou para justificar as reduções de salário de contribuição nas GFIP
enviadas em 2019). Dentre esses demonstrativos estão os discriminados a seguir:
- “Contribuições Sociais e Previdenciárias devidas sobre SC reduzido
indevidamente nas GFIP redeclaradas em 2019 - Período 2015 a Jul/2018" (fls.
906/1.268);
- “Planilha - Resumo das informações prestadas à Fiscalização, conforme
documentos que juntaram ao dossiê 10265.039039/2019-88" (fls. 1.298/1.306);
- Totais Gerais e dados GFIP com Compensação - Status 1 - 122015 a 072018
(fls. 1.627/1.758);
- Dados em todas GFIP 115 - De 2014 a Jul/2018 (fls. 1.759/2.832);
- Listagem de itens com incidência e não incidência na folha e que foram
reduzidos nas redeclarações (fl. 3.643).
Constata-se, que além da legislação citada no relatório fiscal, os formulários de
autuação contém a legislação que fez nascer as obrigações tributárias tratadas nos autos
e as que regularam o lançamento destas mesmas obrigações (inclusive no que diz
respeito aos juros e multa).
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o lançamento foi devidamente
motivado, tendo sido indicado ao contribuinte e demais responsabilizados os motivos de
fato e de direito que o justificaram, bem como os que justificaram a qualificação das
multas aplicadas.
Não há que se falar, portanto, em descumprimento da legislação tributária que
rege a o lançamento, nem que ocorreu vício insanável. Sendo assim, inexiste situação
apta a tornar nulos os Autos de Infração- AI tratados no presente processo.
Quanto ao argumento da defesa de que o apontamento fiscal contido à fl. 1.275
("[... ] não há norma ou decisão judicial que possibilite redução de SC”) não é motivo
suficiente para afastar o direito do contribuinte ou legitimar a constituição dos créditos
tributários e que por essa razão os AI seriam nulos, tem-se que ele não pode prosperar.
Observa-se que a defesa, com esse argumento, apenas transcreveu um trecho do
relato fiscal sem considerar a totalidade das informações e, principalmente a conclusão
apresentada pela Autoridade Tributária, qual seja, de que nenhuma das rubricas/itens de
folha indicados pelo contribuinte como parcelas que foram declaradas anteriormente nas
GFIP de forma indevida como integrantes do salário-de-contribuição de forma (para
justificar as reduções das bases de cálculo) ou não haviam composto o salário-de-
contribuição declarado anteriormente nessas GFIP retificadas em 2019 ou não podem
ser afastadas da composição do salário-de-contribuição por força da legislação
tributária.
A Lei no 8.212/1991 (com redação vigente em relação às competências para as
quais foram informadas a realização de compensação, bem como na época do envio das
GFIP com falsidade, em 2019) determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
e) as importâncias;
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8
de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada,
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29
de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal;
h) as diárias para viagens;(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência
ao Servidor Público-PASEP;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de
sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e
468 da CLT,
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-
hospitalares e outras similares;(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo
de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos
termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:(Redação dada pela Lei no
12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
z) os prêmios e os abonos.(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei
no10.891, de 9 de julho de 2004.(Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A legislação citada vincula a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização
funcional, nos termos do CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Entende-se que o emprego, no inciso I do artigo citado, da locução conjuntiva
alternativa “quer” no trecho “quer pelos serviços prestados, quer pelo tempo a
disposição do empregador”, não implica que a norma extraída da interpretação conjunta
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

dos dispositivos legais, contidos na Lei no 8.212/1991, autorize a exclusão da base de
cálculo patronal de verbas que são devidas ao segurado em razão do conteúdo do
contrato de trabalho, da legislação, de instrumentos de negociação coletiva ou de
sentença normativa.
Aliás, se assim não fosse, não haveria razão para que fossem excluídas, com
taxatividade, no § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 (que da mesma forma que o
artigo 22 dessa Lei emprega a expressão “quer pelos serviços prestados, quer pelo
tempo a disposição do empregador”), da base de cálculo, algumas verbas devidas ao
empregado por força da lei, do contrato, ou de instrumentos de negociação coletiva,
mesmo quando este empregado não está à disposição ou disponibilizando sua força
laboral em favor do empregador.
Portanto, numa interpretação que mantém a coerência do texto normativo, tem-se
que a identificação dos valores das verbas que integram as bases de cálculo para
segurados empregados e para o contribuinte empregador deve ser apurada da mesma
forma: considerando-se o disposto no artigo 28, § 9o (ressalvando apenas que no caso de
apuração do salário-de-contribuição aplicável ao segurado empregado, há um limite
previsto no § 5o desse artigo, o que não ocorre no caso de identificação da base de
cálculo a ser utilizada para apuração das contribuições patronais).
Não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário. Havendo inclusive previsão expressa no Decretono
70.235/1972, artigo 26-A, que proíbe às autoridades administrativas tributárias deixar
de aplicar lei sob o argumento de inconstitucionalidade.
No caso, como consta no relatório fiscal, somente seria possível afastar a norma
geral que rege a apuração das bases de cálculo das Contribuições Previdenciárias
tratadas nos autos que está contida no disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 22 e 28, §
9o, bem como abater valores de remuneração dos salários-de-contribuição anteriormente
declarados nas GFIP (que, inclusive, compuseram os salários-de-contribuição contidos
nas folhas de pagamento) caso houvesse decisão judicial aplicável ao caso do
contribuinte (norma especial).
Portanto não havendo norma geral nem decisão judicial aplicável ao caso, as
reduções dos salários-de-contribuição são ilegais.
Em atenção às alegações da defesa de que a fiscalização não se preocupou em
indicar porque entendeu que devem incidir Contribuições Previdenciárias, de forma
específica, para cada uma das rubricas (itens) indicadas como a origem das reduções,
nas GFIP, de salário-de-contribuição e das respectivas contribuições, tem-se como
segue.
Observa-se, conforme trecho do relatório fiscal transcrito (e pela apreciação dos
documentos de fls. 3.643/3.651), que, para fins do lançamento efetuado, não havia
necessidade de aprofundamento sobre os motivos pelos se entendia que determinada
rubrica deveria compor o salário-de-contribuição.
A uma, porque, como se depreende da leitura do relatório fiscal, o principal
fundamento que levou à conclusão de que as reduções promovidas em 2019 por meio
das denominadas, “redeclarações” eram ilícitas foi o fato de que, considerando-se a lista
de rubricas apresentadas pelo contribuinte como as que comporiam os montantes de
salário-de-contribuição que foram retirados por ocasião dessas “redeclarações”, 99,7%
dos montantes reduzidos referem-se a valores que sequer compuseram os salários-de-
contribuição que foram declarados anteriormente nas GFIP objeto das retificações
(como inclusive, segundo relato fiscal não infirmado pela defesa, demonstram as folhas
de pagamento elaboradas pelo próprio contribuinte).
Ou seja, as rubricas indicadas pelo contribuinte como indevidamente incluídas
das bases de cálculo das GFIP (que foram substituídas pelas GFIP enviadas em 2019
referidas nos relatório fiscal), que compõem a quase totalidade dos montantes excluídos,
não haviam integrado as bases de cálculo das GFIP retificadas e, portanto, são
imprestáveis para justificar as reduções dos salários-de-contribuição efetuadas pelo
contribuinte.
A duas, porque relativamente à parcela restante do montante de exclusão de
base-de-cálculo em GFIP, de 0,3% (identificado com base nas justificativas
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

apresentadas pelo contribuinte), a fiscalização apontou que ele é composto por poucas
verbas/rubricas/itens de folha de pagamento que integraram de fato os salários-de-
contribuição (nas GFIP anteriormente envidas e que foram objeto de retificação), e, em
relação a essas rubricas (referentes a licenças de matrimônio ou óbito) não há
autorização normativa para a sua exclusão das bases de cálculo.
Além dos impugnantes não infirmarem tal constatação fiscal, ela também acaba
por corroborar a conclusão de que houve ilícito (no caso, sonegação), consubstanciada
na intenção dolosa de afastar do conhecimento do Fisco os valores de contribuição
previdenciária efetivamente devidos, na medida em que o contribuinte intimado a
esclarecer os valores reduzidos apresentou explicação justificativa que se revelou
inverídica.
Ainda em atenção às alegações da defesa, o fato do contribuinte contabilizar e
disponibilizar, por meio do SPED, os valores de créditos tributário que entendia dispor,
ou das obrigações tributárias em relação às quais se considerava devedor, bem como de
apresentar GFIP e prestar esclarecimentos e documentos durante o procedimento fiscal,
por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade de ocorrência dos ilícitos
tributários previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Ora, como afirmado pela defesa, os documentos, esclarecimentos e informações
prestadas e que levaram a conclusão fiscal de que houve descumprimento da legislação
tributária foram apresentados durante a realização de procedimento fiscal, constituindo
o cumprimento do dever de colaboração do contribuinte. Caso o contribuinte optasse
por desrespeitar esse dever, tal conduta resultaria, como é notório, na aplicação de
multas ou no agravamento da multa de ofício sobre contribuição lançada conforme o
caso, por força da legislação tributária.
Portanto, o fato do contribuinte ter atendido às intimações fiscais revela tão
somente o cumprimento de um ônus, mas não afasta a ocorrência da intenção de
sonegar informações relativas às contribuições lançadas por ocasião da fiscalização.
O que se depreende do caso sob análise é que, como o contribuinte enviou GFIP
retificadora alterando o lançamento efetuado anteriormente (constituição do crédito
tributário por meio da GFIP), dentro do prazo decadencial, caso não houvesse o
procedimento fiscal para lançar de ofício as contribuições tratadas nos autos, a Fazenda
Pública não teria conhecimento das obrigações tributárias objeto das autuações e, uma
vez decorrido o prazo decadencial conferido para efetuar o lançamento as únicas
contribuições devidas no período seriam aquelas declaradas nas GFIP retificadores
(redeclarações de 2019).
Alias, é de conhecimento notório, o volume significativo de contribuintes e de
relações tributárias a serem verificadas/fiscalizadas pelas autoridades tributárias que
integram a RFB, combinado com a hipótese de lançamento por homologação e de
formalização das contribuições por meio de GFIP que podem ser retificadas até o
esgotamento do prazo decadencial, são aproveitados ilicitamente para que sejam
retificadas as GFIP de forma a viabilizar a redução ilegal de contribuições lançadas
(seja através da inclusão de valores de crédito tributário inexistente ou da redução de
salários-de-contribuição).
Necessidade de lançamento (formalização da obrigação tributária).
Também não procede a alegação da defesa no sentido de que a fiscalização não
poderia ter efetuado o lançamento de ofício uma vez que não haveria obrigações
principais descumpridas (porque o contribuinte teria apenas retificado GFIP sem deixar
de efetuar os recolhimentos relativos às GFIP objeto de retificação, enviadas antes de
2019 e substituídas pelo próprio contribuinte antes do início do procedimento fiscal).
Observa-se que a defesa, ao mesmo tempo em que diz que os valores lançados se
referem a diferenças apuradas entre os salários-de-contribuição declarados em GFIP,
relativas até a competência 07/2018 (que foram objeto de retificação em 2019), e que
efetuou os recolhimentos por meio de GPS, também diz que revisou os salários-de-
contribuição nas GFIP, por meio do envio de GFIP retificadoras e aproveitou as
contribuições pagas de forma indevida (segundo o seu entendimento) em compensações
realizadas em 2010, que foram recolhidas a partir dos salários-de-contribuição contidos
nas GFIP que foram retificadas/substituídas antes do início do procedimento fiscal.
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Constata-se, portanto, que a própria defesa corrobora a informação contida no
relatório fiscal, segundo a qual, as contribuições relativas às competências de 05/2015 a
07/2018 incidentes sobre os montantes de redução dos salários-de-contribuição nas
GFIP que eventualmente foram recolhidas por meio de GPS foram aproveitadas pelo
contribuinte em compensações realizadas relativamente às competências de 2019.
Inexiste, portanto, qualquer valor de contribuição recolhida por meio de GPS que
pudesse servir para extinguir as obrigações tributárias tratadas nos autos.
Mas não é só isso.
Acerca da formalização do crédito tributário previdenciário a Lei no 8.212/1991
determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos
pelo contribuinte.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, especifica, com base na autorização legal, qual é a declaração por meio
da qual se confessam os valores devidos (declaração de Contribuições Previdenciárias)
e se exige o crédito tributário nela declarado: a GFIP.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
É inconteste que o contribuinte, em 2019, reenviou GFIP relativas às
competências tratadas nos autos (05/2015 a 07/2018) reduzindo os salários-de-
contribuição e as contribuições anteriormente declarados em GFIP.
Ao proceder dessa forma ele promoveu alteração dos montantes de créditos
tributários constituídos por força da declaração nas GFIP (formalização da obrigação
tributária nascida da hipótese de incidência prevista em lei) relativos às Contribuições
Previdenciárias e para Terceiros.
Portanto, durante o procedimento fiscal não havia formalização das obrigações
tributárias identificadas pela fiscalização e consideradas nas autuações (o crédito
tributário não havia sido constituído).
Por sua vez, o CTN determina que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;(grifo nosso)
[...]
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Durante o período de realização da ação fiscal e na data da lavratura dos Autos
de Infração combatidos, a competência para fiscalizar a regularidade do cumprimento
da obrigações tributárias, bem como de constituir de ofício créditos tributários
(lançamento de ofício) se submete ao disposto na Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.(grifo nosso)
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma
da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
as disposições desta Lei.
A mencionada Lei também modificou a Lei no 10.593, de 6/12/2002, que, quanto
à competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, passou a
estabelecer conforme segue:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Tendo em vista o disposto na legislação citada, uma vez constatado, pela
fiscalização, que o contribuinte não declarou a integralidade das contribuições devidas
de acordo com a legislação por meio de GFIP (como no presente caso), a autoridade
tributária tem o dever de efetuar o lançamento de ofício sob pena de responsabilização
por força do previsto no CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Além disso, nessa situação, na hipótese de existirem valores de recolhimento por
GPS em montante suficiente para extinguir os créditos tributários não constituídos antes
do início do procedimento fiscal, a fiscalização, diante da inexistência de declaração de
todos valores recolhidos como devidos por parte do contribuinte, não poderia considerar
que tais valores de recolhimento teriam sido efetuados para extinguir inclusive o crédito
não formalizado.
Repita-se que, no presente caso, segundo informação fiscal, corroborada pelas
informações trazidas pela defesa, eventuais valores recolhidos e que teriam sido
apurados com base nos salários-de-contribuição das GFIP retificadas foram utilizados
em compensações efetuadas para extinguir contribuições devidas relativamente às
competência de 2019.
Esclareça-se, ainda, que, como afirmado pela fiscalização, não há autorização
normativa para excluir dos salários-de-contribuição as rubricas relativas a licenças de
matrimônio ou óbito, por força do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22, combinado
com o artigo 28, § 9o, sendo essas as únicas rubricas/itens de folha que de fato foram
oferecidas à tributação antes do envio de GFIP retificadoras em 2019 (redeclaração).
Lembrando que as demais rubricas indicadas para justificar/explicar as reduções das
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

bases de cálculo não foram incluídas nas GFIP nem nas folhas de pagamento como
salário-de-contribuição . Ou seja, as reduções são de fato ilegais e sem justificativa.
Portanto, não tem razão a defesa quando alega que não poderia ter sido efetuado
o lançamento ou que, quando muito, o que ocorreu foi o descumprimento de obrigação
acessória consubstanciada no dever e enviar GFIP corretamente.
Em face do exposto, percebe-se ainda que se confundiu a defesa porque não
houve extrapolação do período de fiscalização indicado no MPF, na medida em que, ao
contrário do que entende a defesa, a fiscalização tinha o dever de efetuar o lançamento
de contribuições não constituídas relativamente ao contribuinte e que, foi por essa razão
que houve o lançamento das contribuições relativas às competência de 05/2015 a
07/2018, período compreendido no MPF.
Observa-se, pela leitura do relatório fiscal que as compensações declaradas pelo
contribuinte e relativas à competências de 2019 (para extinguir obrigações vencidas em
2019) não foram objeto de verificação fiscal.
Qualificação da multa.
Acerca da qualificação da multa observa-se que a fiscalização apontou que:
c)
3- A finalidade deste Relatório é prestar esclarecimentos acerca dos
débitos previdenciários e de contribuições sociais nos processos
no.10120.720041/2020-65, 10120.720040/2020-11 e 10120.736375/2020-51, que,
respectivamente, se referem a: glosa de compensações ilegais em GFIP-Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; multa isolada agravada,
150%, lavrada sobre compensações em GFIP não homologadas em ação fiscal;
diferenças de contribuições sociais sobre Salário-de-Contribuição-SC não incluído nas
últimas redeclarações de GFIP, pois reduziram suas bases de cálculo nas redeclarações
exportadas em 2019. Estes três débitos são devidos para a Seguridade Social pela
empresa e por seus devedores solidários, visto que se constatou em suas declarações de
GFIP, em tese, indícios de crimes de falsificação de documento público, de sonegação
de contribuição previdenciária, de crime contra a ordem tributária e de crime de
apropriação indébita previdenciária. Estes débitos de contribuições e de multas se
referem as GFIP declaradas para as competências 05/2015 a 07/2018 com Status 1, ou
seja, últimas GFIP exportadas pela empresa, de período ainda não prescrito/decaído,
visto que desde as GFIP de 01/2014 constatamos declarações ilegais, agora já
acobertadas pelo decurso de prazo superior a cinco anos.
d)
[...]
e)
38-Os responsáveis e advogados deveriam ter aplicado corretamente as
decisões judiciais e normas tributárias. Há responsabilidade solidária dos responsáveis
pela empresa e dos advogados, como também, da empresa sócia majoritária da Novo
Mundo. A empresa sócia majoritária é administrada pelo mesmo sócio responsável pela
Novo Mundo, Carlos Luciano, que tem formação jurídica, estando ativa sua inscrição
OAB-GO. A empresa sócia majoritária levou vantagens financeiras com as declarações
ilegais. Todos responsáveis e os que levaram vantagem financeira são devedores
solidários, conforme previsto nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, como
também, pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo
após notificações fiscais, os advogados, em tese, podem ter decidido, induzido ou não
impedido a manterem erros/ilegalidades em GFIP. Assim, a empresa sócia majoritária e
os responsáveis pelos erros/ilegalidades em GFIP de 05/2015 a 07/2018 passaram a ser
devedores solidários, pessoal e diretamente responsáveis pelos valores não
homologados e outros débitos lançados nesta ação fiscal. Assim, por responderem com
seus próprios bens pessoais até a satisfação dos correspondentes débitos tributários, os
solidários, ou pessoalmente responsáveis pelos débitos, serão cientificados dos débitos
lavrados nos dois AI e no DD.
f)
39-No andamento desta ação fiscal, a empresa ou seus responsáveis
ainda não apresentaram todos documentos ou esclarecimentos à fiscalização, apesar de
notificações e intimações fiscais. Não apresentaram todos pagamentos realizados pelas
ilegalidades em GFIP, como se constata nas divergências entre pagamentos em DIRF e
em NFS. Não informaram quem decidiu por cada uma das redeclarações de GFIP e
DCTF, ou pelas declarações em Perdcomp. Não apresentaram Contrato inicial com
escritório de advogados Nelson Wilians, antes da ação judicial protocolada em 2009,
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

apresentando apenas Aditivo de 2017. Não detalharam os créditos previdenciários
aproveitados em Perdcomp. Prestaram esclarecimentos lacônicos e sem definir o
escritório de advocacia ou pessoa responsável por cada aproveitamento de cada
“suposto crédito tributário”. Assim, a fiscalização foi levada a deduzir quais seriam os
possíveis responsáveis pelas ilegalidade/erros em GFIP, para providenciarmos o
Despacho Decisório-DD, lavratura dos débitos, com multa agravada, multa de 150%,
visto haver indício, em tese, de prática de fraude, prática de crimes tributários, conforme
previsto nos parágrafos 9o e 10 do art.89 da Lei 8.212/91, como também, no inciso I e §
1o do art.44 e art.74 da Lei 9.430/96.
Observa-se, pela leitura de todo o relatório fiscal, que para qualificar a multa a
fiscalização considerou que houve além de fraude, sonegação, pois como se observa
dentre os crimes tributários que foram referidos para amparar a conclusão fiscal pela
responsabilização de terceiros e pela qualificação da multa são expressamente
mencionados os crimes de sonegação, falsificação de documento público e apropriação
indébita.
Como antecipado, tem-se que o fato do contribuinte, quando intimado pela
fiscalização, ter apresentado justificativa para a redução, em 2019, dos montantes de
bases de cálculo anteriormente declaradas por meio de GFIP (que estavam de acordo
com suas folhas de pagamento) e que essa justificativa não se revelou verídica e o fato
de não ter trazido aos autos elementos suficientes para demonstrar a necessidade de
retificação das GFIP, acabam por corroborar que a sua intenção era sonegar
Contribuições Previdenciárias e para Terceiros.
Por sua vez, as informações fiscais acerca da ocorrência de envio de GFIP
retificadoras relativamente a competências próximas a ocorrência de decadência,
combinada com a postura do contribuinte de não informar as pessoas que decidiram
pelas retificações acabam por corroborar a conclusão fiscal de que o envio de GFIP com
reduções ilegais das bases de cálculo não se refere a erro, mas foi intencional.
A defesa não infirmou nenhuma dessas informações fiscais.
A Lei no 8.212/1991, artigo 35-A determina que:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Por sua vez, a Lei no 9.430/1996 dispõe que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
A Lei no 4.502/1964 determina que:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, em que pesem as alegações da
defesa em sentido contrário, tem-se que deve ser mantida a multa aplicada qualificada.
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Esclareça-se que essa legislação vincula as Autoridades Administrativas (por
força do disposto no CTN, artigo 142) não havendo autorização para que se reduza o
valor das multas aplicadas como quer a defesa.
Não ocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao Devido Processo
Legal por ausência de intimação de terceiro arrolado como responsável solidário
para apresentação de informações e documentos.
Não há que se falar, como quer a defesa, que ocorreu desrespeito ao direito ao
contraditório e à ampla defesa das pessoas arroladas como responsáveis solidários
(dentre elas os Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne) por
não ter sido atendido o caput do artigo 34 do Decreto no 7.574/2011 ou, ainda, por não
terem sido essas pessoas intimadas a apresentar documentos e esclarecimentos durante a
realização do procedimento fiscal no contribuinte.
A norma que se extrai do caput do artigo 34 do Decreto no 7.574/2011 refere-se à
realização/desenvolvimento do procedimento fiscal (ação fiscal ou diligência fiscal).
Contudo, no presente caso, percebe-se, pela leitura do relato fiscal, que a conclusão pela
responsabilização de terceiros (inclusive dos Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e
de Gustavo Rezende Mitne) deu-se como resultado final da análise de todas as situações
e fatos identificadas durante o procedimento fiscal realizado no autuado.
Especificamente, segundo o relato fiscal teriam sido constatados fatos e situações
que constituiriam hipóteses previstas na legislação tributária como sendo suficientes
para a responsabilização dos terceiros arrolados como solidários.
Portanto, os dispositivos normativos apontados pela defesa para fundamentar a
alegação de que haveria nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal – PAF em
razão da ausência de intimação de terceiros arrolados como responsáveis solidários
durante a realização da ação fiscal são, logicamente, inaplicáveis para regular a
formalização da responsabilização tributária de terceiros por obrigações descumpridas
pelo fiscalizado (este sim sujeito às normas citadas e aplicáveis ao procedimento fiscal).
Constata-se que houve intimação, das pessoas responsabilizadas solidariamente
acerca da autuação/não homologação das compensações, bem como da sua
responsabilização pelos créditos decorrentes desses atos. Foi-lhes oportunizado
exercitar, de forma plena, o direito de se defender quanto ao lançamento e quanto à
imputação de responsabilidade tributária por obrigação não cumprida pelo contribuinte.
Os arrolados como responsáveis solidários, inclusive os senhores Nelson
Willians Fratoni Rodrigues Gustavo Rezende Mitne, puderam trazer aos autos, durante
o prazo de defesa, todos os esclarecimentos e documentos que julgaram suficientes para
demonstrar a inexistência de justificativa para sua responsabilização ou a improcedência
do lançamento/autuação.
O exercício desses direitos culminou com a instauração da fase contenciosa do
processo administrativo fiscal que levou à apreciação dos documentação, alegações e
esclarecimentos trazidos nas peças de defesa.
Portanto, no presente caso, não há que se falar em ocorrência de cerceamento ao
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, nem em desrespeito ao Devido Processo
Legal apenas porque não houve intimação, de terceiros responsabilizados
solidariamente, para apresentação de documentos e esclarecimentos antes do
encerramento da ação fiscal no contribuinte.
Ausência de nulidade por cerceamento de defesa. Presença de elementos
suficientes para identificação da conduta praticada que levou à responsabilização e
compreensão do dispositivo normativo que prevê a responsabilização.
Não tem razão a defesa quando aponta que não há nos autos a indicação precisa
de qual a conduta praticada, qual a eventual subsunção ocorrida, muito menos quais os
incisos, alíneas ou parágrafos dos artigos invocados nos quais se fundamentaria a
pretensa solidariedade.
Embora, se constate que, como apontado pela defesa, os dispositivos legais que
podem servir de fundamento para a responsabilização no caso concreto foram citados de
forma agrupada, informando-se apenas a Lei e o número do artigo, tem-se que pela
apreciação dessa informação, combinada com a leitura dos fundamentos e dos fatos que
levaram à fiscalização a concluir pela responsabilização de cada uma das pessoas
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

arroladas, foi possível a cada uma delas compreender (suficientemente) com base em
que dispositivo normativo se deu à sua responsabilização.
Sobretudo, quando se considera o fato de que Abdon Meira Neto, Nelson
Willians Fratoni Rodrigues, Gustavo Rezende Mitne e o sócio-administrador do
contribuinte são advogados, sendo que os três primeiros atuam, inequivocamente,
conforme se depreende das peças de defesa na seara do Direito Tributário. Essa situação
não pode ser desconsiderada quando, no caso, se quer verificar se houve algum prejuízo
para que essas pessoas exercitassem o seu direito de direito de defesa.
Constam no relatório fiscal todas as informações relativas à situações e fatos que
levaram à conclusão fiscal pela responsabilização tributária de terceiros.
Sem, ainda, entrar no mérito quanto à ocorrência de comprovação de situação
apta a impor a responsabilização solidária de terceiros, ou ainda se caberia tal
imputação, é possível, por exemplo, constatar, pela apreciação do relatório fiscal no
trecho que trata dos Srs. Abdon Meira Neto, Nelson Willians Fratoni Rodrigues,
Gustavo Rezende Mitne, que inequivocamente eles foram considerados responsáveis
pela obrigação descumprida por força do disposto no CTN, artigo 124, inciso I, na
medida em que se percebe que houve um esforço da autoridade tributária para
demonstrar o interesse dos responsabilizados com a realização/declaração das
compensações ilícitas, bem como das retificações em GFIP.
Por sua vez, ainda com o escopo de demonstrar que a leitura do relatório fiscal e
do DD permitem a correta identificação dos fundamentos da responsabilização,
observa-se que os Srs. Abdon Meira Neto, Nelson Willians Fratoni Rodrigues, Gustavo
Rezende Mitne, por terem sido constituídos mandatário/advogados do contribuinte,
segundo o entendimento fiscal, e em razão de todas as ilicitude expostas no relatório
fiscal/DD também foram responsabilizados com base no disposto no CTN, artigo 135,
inciso II.
Tomando-se ainda como exemplo, as situações trazidas pela fiscalização no
relatório fiscal relativamente à conduta dos Abdon Meira Neto, Nelson Willians Fratoni
Rodrigues, Gustavo Rezende Mitne, é possível verificar que a autoridade tributária
pretendeu também responsabilizá-los com base no disposto no CTN, artigo 137, inciso I
(“a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas por lei como
crimes ou contravenções”). Percebe-se, ainda, que a fiscalização concluiu que eles (e
apenas eles) também poderiam ser responsabilizados em função do disposto no Estatuto
da OAB, caput (já que o parágrafo se refere a lide temerária e no caso da conduta na
declaração de compensação ilegal ou retificação indevida de GFIP não há lide) que
determina que os advogados são responsáveis pelos atos que praticarem com dolo ou
culpa.
Responsabilidade tributária. Impossibilidade de afastamento da
responsabilidade do contribuinte com a responsabilização de terceiros.
Responsabilização com base nas hipóteses previstas no CTN, artigo 124, 135 e 137.
Os dispositivos do CTN citados pela fiscalização para fundamentar a
responsabilização de terceiros de forma solidária são os citados a seguir:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
[...]
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Em que pesem as alegações da defesa, pela interpretação desses dispositivos,
constata-se que, no sistema tributário pátrio, a responsabilidade tributária é autônoma
porque possui pressuposto próprio de fato, sujeitos e objeto também próprios. Nele a
regra é a de que a obrigação de pagar tributo é da pessoa prevista na lei como
contribuinte. Contudo, um terceiro responderá pela obrigação do contribuinte se a lei
assim expressamente o dispuser. Portanto, há uma hipótese de incidência própria da
responsabilidade tributária.
Dentre as hipóteses de incidência que fazem nascer a responsabilidade de
terceiros em relação a crédito tributário estão as situações previstas no CTN, artigo 124,
no artigo 135 e 137. Nesses casos existe um nexo de causalidade entre o
descumprimento da obrigação tributária e a conduta dolosa (ou ao menos culposa) da
pessoa que deu causa a essa conduta, postergando ou prejudicando a correta
formalização do crédito tributário. Por essa razão, o CTN determina que, quando
ocorrer uma das hipóteses previstas nos artigos anteriormente referidos, quem deu causa
ao não adimplemento do tributo seja responsabilizado, passando a integrar a relação
jurídico tributária.
Contudo, ao contrário do que entende a defesa, a responsabilização de terceiro
não tem o condão de afastar a responsabilidade do contribuinte, uma vez que os
dispositivos citados não prevêem que o contribuinte, na ocorrência das situações neles
previstas (fatos geradores que fazem nascer a responsabilização de terceiro) deva ser
afastado do pólo passivo relativamente ao crédito tributário não adimplido.
Sendo assim, considerando-se que as normas referidas visam à garantir o crédito
tributário em razão da finalidade social da tributação e uma vez que deve ser
considerado o Princípio da Capacidade Contributiva, tem-se que não há autorização
normativa para que se exclua o contribuinte da obrigação de pagar tributo mesmo nas
hipóteses em que terceiros tiverem atuado para dificultar, postergar ou mesmo impedir a
formalização da obrigação tributária.
Dessa feita, em que pesem as alegações da defesa em sentido contrário, conclui-
se que as hipóteses de responsabilização previstas nos artigo 124, 135 e 137 não
importam na exclusão do contribuinte relativamente à obrigação tributária descumprida.
Responsabilização do administrador e dos advogados com base no disposto
no CTN, artigo 124.
Quanto à alegação da defesa que não seria cabível a imputação de
responsabilidade tributária com base no disposto no CTN, artigo 124, tem-se conforme
segue.
Como se vê o artigo 124 do CTN citado como um dos dispositivos aptos a
fundamentar a responsabilização de terceiros pelas obrigações tributárias não cumpridas
pelo contribuinte prevê que são responsáveis de forma solidária com o contribuinte: as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
Acerca da primeira hipótese de responsabilização solidária prevista nesse
dispositivo legal (inciso I do artigo 124 do CTN), a Solução de Consulta Cosit no 4, de
10/12/2018 (ato que integra a legislação tributária por força do que dispõe o CTN,
artigo 96 e 100) tratou de definir o que se deve entender por “interesse na situação que
constitua fato gerador da obrigação principal”, concluindo como segue:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS
FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional
das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii)
evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade
jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
[...]
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não
apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
11.2 O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam
estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos
(como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas
no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
[...]
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como
agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese
está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
[...]
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no
cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
[...]
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste
parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou
interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas.Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo
que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a
imputação de responsabilidade.
[...]
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser
fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso
da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional
das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii)
evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo.
Portanto, há possibilidade de responsabilização de terceiros com base no
disposto no CTN, artigo 124, inciso I, sempre que restar demonstrado que há interesse
desse terceiro em relação ao fato gerador do tributo.
Constata-se, ainda, que esse interesse não será exclusivamente o econômico
(embora o interesse econômico possa ser um dos elementos a que devam ser
considerados conjuntamente com outras situações), mas aquele decorrente da adoção de
condutas ilícitas aptas a interferir na identificação, pela Fazenda Pública, de todos os
elementos que compõe o fato que faz nascer uma obrigação tributária relativamente a
um contribuinte.
Observa-se que o presente processo se refere uma autuação decorrente da
identificação de valores de contribuição não declaradas (retiradas das GFIP
anteriormente declaradas sem autorização normativa ou legal por meio de envio de
GFIP retificadoras).
Tem-se, portanto, que se restar comprovada a participação dos advogados, do
sócio-administrador uma vez que a conduta tratada nos autos serviu para dissimular,
alterar ou dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador e do nascimento dessa
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

obrigação, seria aplicável ao caso a hipótese prevista no CTN, artigo 124, inciso I,
relativamente a essas pessoas.
Ainda considerando a capitulação, contida no relato fiscal, relativa à
responsabilização do administrador e de advogados e as situações que a justificaram,
resta verificar se haveria possibilidade de responsabilizar essas pessoas com base no
disposto no CTN, artigo 124, inciso II.
Constata-se que, além das situações previstas no próprio CTN, artigos 135 e 137,
não há previsão em lei ordinária, aplicável ao caso, para atribuir a responsabilidade por
obrigação tributária excluída ilicitamente das GFIP anteriormente enviadas.
Especificamente com relação aos advogados, observa-se pela apreciação do
caput do artigo 32 da Lei no 8.906, de 4/7/1994 (Estatuto da OAB - EOAB), que apenas
caso restasse comprovado nos autos que as reduções de SC ilegais efetuadas nas GFIP
(em 2019) são decorrentes de atos dos advogados do contribuinte praticados com dolo
ou culpa haveria possibilidade de sua responsabilização em relação a elas com base
nesse dispositivo. Passa-se,então, à análise dessa possibilidade no caso concreto.
Consta relatório fiscal acerca da responsabilização dos advogados, dentre outras
informações:
g)
[...] Nome : Gustavo Rezende Mitne
h)
Advogado da empresa fiscalizada, como de outras empresas para
discutir ou compensar contribuição previdenciária. Não nos apresentaram processo
judicial em que atuam para a Novo Mundo. Advogado sócio administrador do escritório
Vilela Berbel E Mitne Advogados (ou Balera Berbel&Mitne), CNPJ 07.384.515/0001-
81, com filiais em Londrina, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, conforme seu cartão
que nos entregou na visita a sala da equipe fiscal, para tratar de compensações em GFIP
de outra empresa goiana. Conforme DIRF da Novo Mundo, seu escritório recebeu em
2019 o valor de R$844.560,32. Conforme listagem de suas NFS apresentada pela Novo
Mundo, recebeu R$952.530,62 de fevereiro a novembro de 2019, mesma época em que
redeclaram GFIP da Novo Mundo de 01/2014 a 07/2018, mantendo as compensações
ilegais da GFIP substituída e reduzindo os Salário-de-Contribuição-SC dos empregados
nas GFIP redeclaradas nos dias 21.02.2019, 02.03.2019, 03.03.2019, 21.03.2019,
18.04.2019, 23.04.2019 e 16.08.2019, conforme GFIP exportadas por Marcelo Novais,
trabalhador do escritório Vilela Berbel&Mitne. Mantiveram as compensações já
declaradas na GFIP substituída, como também, reduziram SC em GFIP, reduzindo todas
contribuições sociais declaradas em GFIP. Há indícios de que receberam pelas reduções
ilegais de ICMS da base de cálculo da CPRB, conforme contratos e redeclarações de
DCTF, como também, receberam pelas reduções ilegais de contribuições e bases de
cálculo em GFIP, provavelmente, até sem ação judicial sobre ICMS na CPRB. Como as
redeclarações ilegais em 2019 de DCTF e GFIP retroagiram até 2014, dificilmente
seriam todas analisadas/glosadas antes de decaírem, beneficiando indevidamente aos
responsáveis pelas redeclarações sem embasamento judicial ou legal. O vultoso
montante pago pela Novo Mundo em 2019 para seu escritório de advocacia, pode se
referir a percentual pelas reduções tributárias, inclusive SC reduzido nas suas
redeclarações de GFIP em 2019 e manutenção das vultosas compensações ilegais na
GFIP anterior. Pelos esclarecimentos lacônicos prestados nesta ação fiscal, há indícios
de que este advogado/escritório participou ou induziu para que redeclarassem GFIP com
SC reduzidos, em tese, valores que diminuíram contribuições sociais e previdenciárias
da Novo Mundo, sem base legal ou decisão judicial que possibilitasse tais reduções. A
responsabilidade solidária do advogado, que deveria ter aplicado corretamente as
normas tributárias, além de estar prevista nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei
n.5.172/66, foi estabelecida pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e
OAB. Mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na
manutenção de redeclarações ilegais em GFIP, em valores inferiores ao SC em Folha de
Pagamento. Em tese, levaram vantagem financeira pelas reduções de SC em GFIP de
012014 a 072018, além da manutenção de compensações ilegais em GFIP, sem base
legal ou decisão judicial. Assim, em tese, há indícios de prática de crimes Contra a
Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de Apropriação
Indébita Previdenciária, como previsto na Lei 8.137/90, no inciso III do art.337-A e
art.168-A do Código Penal. (grifo nosso)
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

i)
56.5- Nome : Abdon Meira Neto
j)
Advogado da empresa fiscalizada, inclusive no processo judicial
10034787720184013500-JF/GO, através dos seus escritórios Meira Neto e Nogueira
Sociedade de Advogados, CNPJ 20.121.300/0001-36, Bookeepers Consultoria
Tributária S/S Ltda, CNPJ 00.642.985/0001-59 e Bookeepers Consultoria Ltda, CNPJ
00.334.785/0001-39. Conforme esclarecimentos lacônicos para esta fiscalização,
participaram dos cálculos de bases de cálculos e de contribuições sociais, inclusive
contribuições para Terceiros, que foram compensadas (Perdcomp) ou reduzidas de SC
em GFIP, para aproveitar valores de contribuições sobre itens de Folha de Pagamento
de 2009, conforme listagens apresentadas, inclusive “Relatório de Compensações”, que
juntaram à fl.2272 do dossiê 10265.039039/2019-99. Em esclarecimentos à fiscalização,
afirmam terem direito às reduções em GFIP, ou compensações realizadas, apesar de não
terem decisão judicial para compensar antes do trânsito em julgado das ações, inclusive
processo judicial 10034787720184013500-JF/GO. Em nenhuma decisão judicial foi
concedido à Novo Mundo o direito de não contribuir para Terceiros ou Outros Fundos,
porém também consideraram compensáveis as contribuições para Terceiros, conforme
suas listagens de cálculos. Receberam pelo serviço um percentual inversamente
proporcional à economia tributária proporcionada à Novo Mundo, conforme Contrato e
Aditivo com os dois escritórios no mesmo documento de dez/2016, sendo o Contrato
com Bookeepers CNPJ 00.334.785/0001-39 e o Aditivo com Meira Neto Advogados e
Bookeepers CNPJ 00.642.985/0001-59. Conforme DIRF da Novo Mundo, foi pago
R$441.060,13, de 2017 a 2019, apenas para Bookeepers CNPJ 00.642.985/0001-59,
como também, outros pagamentos realizados pela Novo Mundo Amazônia em 2017. Há
indícios de que receberam pelas reduções ilegais de contribuições e de bases de cálculo
em GFIP. O vultoso montante pago pela Novo Mundo de 2017 a 2019 para um de seus
escritórios, pode se referir a percentual pelas reduções tributárias em GFIP, sem base
legal ou decisão judicial que possibilitasse reduções. A responsabilidade solidária do
advogado, que deveria ter aplicado corretamente as normas tributárias, além de estar
prevista nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, foi estabelecida pelo artigo
32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo após notificações
fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na manutenção de compensações
ilegais em GFIP. Em tese, levaram vantagem financeira pelas reduções de contribuições
sociais, sem base legal ou decisão judicial. Assim, em tese, há indícios de prática de
crimes Contra a Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de
Apropriação Indébita Previdenciária, como previsto na Lei 8.137/90 art.337-A inciso III
e art.168-A do Código Penal
k)
[...]
l)
56.6- Nome : Nelson Luiz de Freitas Advogado da empresa fiscalizada,
através do seu escritório Bookeepers Consultoria Ltda, CNPJ 00.334.785/0001-39.
Também, representa perante a Novo Mundo a outra consultoria Bookeepers, CNPJ
00.642.985/0001-59. Conforme esclarecimentos lacônicos para esta fiscalização,
participaram dos cálculos de bases de cálculos e de contribuições sociais, inclusive
contribuições para Terceiros, que foram compensadas (Perdcomp) ou reduzidas de SC
em GFIP, para aproveitar valores de contribuições sobre itens de Folha de Pagamento
de 2009, conforme listagens apresentadas, inclusive “Relatório de Compensações”, que
juntaram à fl.2272 do dossiê 10265.039039/2019-99. Em esclarecimentos à fiscalização,
afirmam terem direito às reduções em GFIP, ou compensações realizadas, apesar de não
terem decisão judicial para compensar antes do trânsito em julgado das ações, inclusive
processo judicial 10034787720184013500-JF/GO. Em nenhuma decisão judicial foi
concedido à Novo Mundo o direito de não contribuir para Terceiros ou Outros Fundos,
porém também consideraram compensáveis as contribuições para Terceiros, conforme
suas listagens de cálculos. Receberam pelo serviço um percentual inversamente
proporcional à economia tributária proporcionada à Novo Mundo, conforme Contrato e
Aditivo com os dois escritórios no mesmo documento de dez/2016, sendo o Contrato
com Bookeepers CNPJ 00.334.785/0001-39 e o Aditivo com Meira Neto Advogados e
Bookeepers CNPJ 00.642.985/0001-59. Este advogado assina como testemunha no
Contrato de 14.09.2016, comprovando participar ativamente das negociações de
redução tributária. Conforme DIRF da Novo Mundo, foi pago R$441.060,13, de 2017 a
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

2019, apenas para Bookeepers CNPJ 00.642.985/0001-59, como também, outros
pagamentos realizados pela Novo Mundo Amazônia em 2017. Há indícios de que
receberam pelas reduções ilegais de contribuições e de bases de cálculo em GFIP. O
vultoso montante pago pela Novo Mundo de 2017 a 2019 para uma das Bookeepers,
pode se referir a percentual pelas reduções tributárias em GFIP, sem base legal ou
decisão judicial que possibilitasse reduções. A responsabilidade solidária do advogado,
que deveria ter aplicado corretamente as normas tributárias, além de estar prevista nos
artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, foi estabelecida pelo artigo 32 da Lei
n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo após notificações fiscais, decidiu,
induziu, não impediu ou insistiu na manutenção de compensações ilegais em GFIP. Em
tese, levaram vantagem financeira pelas reduções de contribuições sociais, sem base
legal ou decisão judicial. Assim, em tese, há indícios de prática de crimes Contra a
Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de Apropriação
Indébita Previdenciária, como previsto na Lei 8.137/90 art.337-A inciso III e art.168-A
do Código Penal.
m) Como evidencia a leitura da conclusão fiscal acerca da
responsabilização de advogados relativamente aos valores de compensação glosados por
meio do DD (contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65), a
fiscalização indicou que haveria apenas a possibilidade de os advogados terem auferido
vantagens indevidas com as compensações ilegais. Além disso a autoridade tributária
empregou a expressão “indício” para se referir ao principal fundamento fático que teria
levado à conclusão pela necessidade de responsabilização dos advogados qual seja: a
realização de pagamentos significativos em decorrência das reduções de contribuição
por meio de declaração em GFIP de compensações indevidas.
A fiscalização não foi conclusiva acerca da existência de elementos suficientes
para comprovar que os advogados são responsáveis pela conduta do contribuinte,
consubstanciada na realização de envio de GFIP retificadoras reduzindo, sem amparo na
legislação ou em decisão judicial, os salários-de-contribuição anteriormente declarados
que são compatíveis com os valores contidos nas folhas de pagamento. Não se pode
esquecer que o envio das GFIP é responsabilidade do contribuinte nos termos do
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso IV.
Embora nada impeça que os referidos advogados arrolados como responsáveis
solidários sejam posteriormente responsabilizados pelo crédito tributário não adimplido
com a adoção de procedimento em comento caso se constate (em foro legítimo que não
é o do julgamento do Processo Administrativo Fiscal – PAF) que a redução ilícita das
bases de cálculo nas GFIP constituiu crime praticado com a sua participação, não há
elementos nos autos que demonstrem que essas redeclarações foram efetuadas por meio
de condutas que são inequivocamente atribuídas a eles.
Portanto, não há elementos nos autos que autorizem a manutenção da
responsabilização de advogados, com base no disposto no CTN, artigo 124, incisos I e
II, nem mesmo quando se considera o disposto no Estatuto da OAB, artigo 32, caput.
Responsabilização de advogados com base no disposto no CTN artigo 135 e
137. Impossibilidade no caso dos autos.
Ainda considerando o exposto (ausência de elementos suficientes nos autos que
pudessem demonstrar, sem qualquer dúvida, que houve a participação dos advogados na
conduta de enviar GFIP retificadoras em 2019 reduzindo salários-de-contribuição sem
amparo na legislação), tem-se que os advogados também não podem ser
responsabilizados com base no que dispõe o CTN, artigo 135, inciso II e no artigo 137,
inciso I (que seriam aqueles que se amoldariam às situações cuja ocorrência a
fiscalização pretendeu descrever).
Responsabilização de sócio majoritário pessoa jurídica. Martins Ribeiro
Participações Ltda.
A respeito da responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda constam
as seguintes informações no relatório fiscal:
n)
[...] Os débitos que constam deste processo digital foram lavrados no
andamento da fiscalização, sendo devidos pela empresa fiscalizada, como também, por
quatro devedores solidários, que são: Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34,
OAB-GO ..., sócio administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

dezessete empresas do grupo e apontado, pela empresa no esclarecimento datado de
05.11.2019, como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais
em GFIP; a empresa sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, a holding criada pelo
grupo em 2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro, a empresa
Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens
financeiras indevidas pelas vultosas reduções ilegais de contribuições previdenciárias e
para Terceiros. (grifo nosso)
o)
[...] O presente relatório tem a finalidade de prestar esclarecimentos
acerca da não homologação ou GLOSA das compensações em GFIP de 13/2015 a
07/2019,
acarretando
lançamento
de
contribuição
previdenciária,
Processos
10120.720041/2020-65 e 10120.720040/2020-11, que são devidos para a Previdência
Social pela Novo Mundo e por seus devedores solidários, visto que, em tese, praticaram,
concorreram ou levaram vantagem por atos com indício de crimes de: Falsificação de
Documento Público, conforme previsto no inciso III do § 3o do art. 297 do Código
Penal-CP, e crime Contra a Ordem Tributária, Lei 8.137/90. Conforme artigos 124, 135
a 137 do CTN, os devedores solidários tornaram-se pessoalmente responsáveis pelos
débitos resultantes das reduções de contribuições sociais em GFIP, que foram
declaradas e redeclaradas com redução de Salário-de-Contribuição SC e com vultosas
compensações baseadas em créditos inexistentes ou desamparados de decisão judicial.
(grifo nosso)
p)
[...] Os responsáveis e advogados deveriam ter aplicado corretamente as
decisões judiciais e normas tributárias. Há responsabilidade solidária dos responsáveis
pela empresa e dos advogados, como também, da empresa sócia majoritária da Novo
Mundo. A empresa sócia majoritária é administrada pelo mesmo sócio responsável pela
Novo Mundo, Carlos Luciano, que tem formação jurídica, estando ativa sua inscrição
OAB-GO. A empresa sócia majoritária levou vantagens financeiras com as declarações
ilegais. Todos responsáveis e os que levaram vantagem financeira são devedores
solidários, conforme previsto nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, como
também, pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo
após notificações fiscais, os advogados, em tese, podem ter decidido, induzido ou não
impedido a manterem erros/ilegalidades em GFIP. Assim, a empresa sócia majoritária e
os responsáveis pelos erros/ilegalidades em GFIP de 05/2015 a 07/2018 passaram a ser
devedores solidários, pessoal e diretamente responsáveis pelos valores não
homologados e outros débitos lançados nesta ação fiscal. Assim, por responderem com
seus próprios bens pessoais até a satisfação dos correspondentes débitos tributários, os
solidários, ou pessoalmente responsáveis pelos débitos, serão cientificados dos débitos
lavrados nos dois AI e no DD. (grifo nosso)
q)
[...] DD-Despacho Decisório n.245/2020 no valor de R$ 5.138.639,87
que consta do processo digital n.10120.720041/2020-65 refere-se a Glosa ou Não
Homologação de valores compensados em GFIP de 13/2015 sem indício de falsidade
como também Glosa ou Não Homologação das compensações em GFIP das
competências 12/2016 a 07/2018 em que foi constatado indício de falsidade, com
subtotal de R$4.749.806,23. Foi glosada ou não homologada compensação na última
GFIP exportada, Status 1, de 13/2015 a 07/2018, pois compensaram crédito inexistente
ou falso, sem decisão judicial transitada em julgado, conforme arts. 35, 89, §§ 9o e 10,
da Lei 8212/91, e arts. 44 e 61 da Lei 9430/96. Os cálculos das compensações não
homologados e datas de declaração/entrega das GFIP constam na lista "GFIP Glosa
excedente compensação e multa 150". Sobre a compensação em GFIP da competência
13/2015, declarada em 12/2015, não constatamos crédito real/válido que pudesse ser
compensado e, também, não constatamos que tenha havido manipulação de valores
nesta competência 13/2015. Não constatamos que tenham incluído compensação na
GFIP 132015 com o intuito de fraude, inclusive por não estarem pagando escritórios de
advocacia àquela época, que só foram contatados posteriormente para reduzir
contribuições sociais em declarações ou GFIP exportadas a partir de 01/2017. Porém,
sobre as vultosas compensações em GFIP a partir da competência 122016 até 07/2018,
há indício de falsidade, sendo responsabilizados solidariamente o Diretor responsável da
Novo Mundo, Carlos Luciano, a empresa sócia majoritária, Martins Ribeiro Partic Ltda,
que também é administrada pelo mesmo sócio da empresa fiscalizada, [...]. Como na
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

redeclaração de GFIP em 2019, reduziram SC e mantiveram as compensações ilegais
em GFIP já contidas na GFIP anterior declarada em época própria, [...] (grifo nosso)
r)
[...] Nome : Martins Ribeiro Participações LTDA
s)
Empresa do mesmo Grupo Novo Mundo. Detém 93% do Capital Social
da empresa Novo Mundo. Martins Ribeiro é administrada pelo mesmo sócio
administrador da Novo Mundo, Carlos Luciano Martins Ribeiro, que foi indicado como
o responsável pelas decisões e fatos agora fiscalizados, conforme esclarecimento em
05.11.2019. Como sócia majoritária, a Martins Ribeiro foi a que, em tese, mais levou
vantagem financeira pelas vultosas reduções e compensações ilegais de contribuições
sociais e previdenciárias nas GFIP de 012014 a 072018. Como detentora de quase todo
o Capital Social da Novo Mundo, obteve ganho financeiro pelas compensações e
reduções ilegais de contribuições, não baseadas em crédito real ou decisão judicial.
Assim, a empresa Martins Ribeiro é devedora solidária dos tributos lançados nesta ação
fiscal, pois constatou-se que declararam/reduziram contribuição social em GFIP da
Novo Mundo, das competências 2014 a 2018, em tese, com indícios de crimes
tributários. (grifo nosso).
Percebe-se que, ao contrário do que alega a defesa, também em relação à Martins
Ribeiro Participações Ltda (como ocorreu em relação ao demais sujeitos passivos
arrolados nos autos), a fiscalização apresentou os motivos de fato, bem como os
dispositivos normativos que impunham à sua responsabilização pela obrigação tributária
tratada nos autos que entendeu serem aplicáveis ao caso, permitindo a todos os sujeitos
passivos exercer o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Observa-se, que no presente caso, da mesma forma do que ocorreu em relação
aos advogados arrolados como responsáveis solidários, não restou evidenciado nos
autos, de que modo a Martins Ribeiro Participações Ltda teria atuado na conduta ilícita
de reduzir salários-de-contribuição anteriormente declarados sem amparo na legislação
ou em decisão judicial em GFIP (declaração se refere à uma obrigação tributária
imposta ao contribuinte e não ao sócio).
Dessa feita, não há elementos nos autos suficientes para autorizar a
responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda com base no disposto no CTN,
artigo 137, inciso I.
Além disso, como apontado na peça de defesa da Martins Ribeiro Participações
Ltda, com base no contido nos presentes autos, não há a possibilidade de
responsabilizar-lhe considerando o disposto no CTN, artigo 135. Isso se deve ao fato de
que se está diante de uma pessoa jurídica, integrante do grupo econômico do autuado
que não é uma sociedade de pessoas.
Basta a leitura dos artigos 134 e 135 do CTN, combinada com a leitura do relato
fiscal, para restar evidenciada a impossibilidade lógica de que a responsabilização
tributária da Martins Ribeiro Participações tenha ocorrido com base nesse dispositivo:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em
que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Especificamente no caso da Martins Ribeiro Participações Ltda, tem-se que por
se tratar de pessoa integrante do mesmo grupo econômico (situação não contestada pela
defesa), sendo inclusive a sócia majoritária de outras pessoas jurídicas que integram
esse grupo, aplicá-se ao caso o disposto no CTN, artigo 124, inciso II. Isso porque as
Contribuições Previdenciárias identificadas como devidas e não declaradas em razão do
envio de GFIP excluído valores das bases de cálculo referem-se a contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991 e, por força do disposto no artigo 30, inciso IX dessa
mesma Lei, os integrantes do grupo econômico (como é o caso da Martins Ribeiro
Participações Ltda) respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da
aplicação dessa Lei. Mas não é só.
A CLT, com redação vigente na época de ocorrência dos fatos geradores,
determinava que:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
[...]
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação
de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Dessa feita, uma vez que, tanto o contribuinte como as pessoas jurídicas
integrantes do seu grupo econômico, dentre as quais a Martins Ribeiro Participações
Ltda, têm interesse comum na situação que constitui fato gerador das Contribuições
Previdenciárias (remuneração de empregados que constitui uma das obrigações de todos
os integrantes do grupo econômico decorrente da relação de emprego) devidas em razão
remuneração que foi excluída ilicitamente das GFIP por força das redeclarações, tem-se
que também se aplica ao caso a responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda
a responsabilização pelas contribuições lançadas com base no disposto no CTN, artigo
124, inciso I.
Apesar do exposto, tendo em vista que a IN RFB n 971/2009, artigo 151, § 2o,
inciso I, determina que a responsabilização solidária relativa ao interesse comum na
situação que constitua fato gerador do tributo não deve incluir as contribuições devidas
a outras entidades e fundos (Terceiros); que a norma contida nesse dispositivo vincula
as autoridades tributárias (por força do contido no CTN, artigo 142, combinado com o
disposto na Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III); e que a defesa contesta a
responsabilização acerca das contribuições devidas a outras entidades fundos
(Terceiros), tem-se que a responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda por
essas contribuições deve ser afastada, mantendo-se apenas a sua responsabilização
solidária relativamente às contribuições destinadas à Previdência Social.
Conduta dolosa do contribuinte, com participação de seu administrador.
Responsabilização do sócio administrador.
Em nenhum momento a defesa contesta que no período de envio das GFIP
reduzindo ilicitamente os salários-de-contribuição (em 2019) o Sr. Carlos Luciano
Martins Ribeiro fosse o administrador do contribuinte e da sócia majoritária do
contribuinte. Sendo, assim, é inequívoco, por tudo o que foi narrado pela fiscalização,
que sem a participação do sócio-administrador, não seria possível a realização de envio
de GFIP retificadoras indevidas por tão longo período, inclusive com recuperação de
valores recolhidos anteriormente por meio de compensação.
Isso é o que se constata quando se considera a expressividade dos montantes
reduzidos , extensão do período em que houve essas retificações na GFIP, bem como a
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

contratação de escritórios de advocacia para atuar no período de realização dessas
retificações, além da ocorrência de GFIP retificadoras relativa a período próximo ao
esgotamento do prazo conferido à Fazenda Pública para se manifestar acerca da
regularidade das retificações (situações que não foram infirmadas pela defesa).
Não é crível que essa exclusões de contribuição declarada como devida tenham
sido realizadas sem o conhecimento e a anuência (efetiva participação) do sócio-
administrador.
Resta verificar se, em relação à responsabilização Carlos Luciano Martins
Ribeiro (sócio-administrador), houve a apresentação, pela fiscalização, de elementos
suficientes para que ele compreendesse os fatos e os fundamentos normativos que
levaram a sua responsabilização solidária.
Pela leitura do relatório fiscal se observa que:
t)
[...] Os débitos que constam deste processo digital foram lavrados no
andamento da fiscalização, sendo devidos pela empresa fiscalizada, como também, por
quatro devedores solidários, que são: Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34,
OAB-GO .., sócio administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras
dezessete empresas do grupo e apontado, pela empresa no esclarecimento datado de
05.11.2019, como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais
em GFIP; a empresa sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, a holding criada pelo
grupo em 2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro, a empresa
Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens
financeiras indevidas pelas vultosas reduções ilegais de contribuições previdenciárias e
para Terceiros. (grifo nosso)
u)
[...] Os responsáveis e advogados deveriam ter aplicado corretamente as
decisões judiciais e normas tributárias. Há responsabilidade solidária dos responsáveis
pela empresa e dos advogados, como também, da empresa sócia majoritária da Novo
Mundo. A empresa sócia majoritária é administrada pelo mesmo sócio responsável pela
Novo Mundo, Carlos Luciano, que tem formação jurídica, estando ativa sua inscrição
OAB-GO. A empresa sócia majoritária levou vantagens financeiras com as declarações
ilegais. Todos responsáveis e os que levaram vantagem financeira são devedores
solidários, conforme previsto nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, como
também, pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo
após notificações fiscais, os advogados, em tese, podem ter decidido, induzido ou não
impedido a manterem erros/ilegalidades em GFIP. Assim, a empresa sócia majoritária e
os responsáveis pelos erros/ilegalidades em GFIP de 05/2015 a 07/2018 passaram a ser
devedores solidários, pessoal e diretamente responsáveis pelos valores não
homologados e outros débitos lançados nesta ação fiscal. (grifo nosso)
v)
[...] DD-Despacho Decisório n.245/2020 no valor de R$ 5.138.639,87
que consta do processo digital n.10120.720041/2020-65 refere-se a Glosa ou Não
Homologação de valores compensados em GFIP de 13/2015 sem indício de falsidade
como também Glosa ou Não Homologação das compensações em GFIP das
competências 12/2016 a 07/2018 em que foi constatado indício de falsidade, com
subtotal de R$4.749.806,23. Foi glosada ou não homologada compensação na última
GFIP exportada, Status 1, de 13/2015 a 07/2018, pois compensaram crédito inexistente
ou falso, sem decisão judicial transitada em julgado, conforme arts. 35, 89, §§ 9o e 10,
da Lei 8212/91, e arts. 44 e 61 da Lei 9430/96. Os cálculos das compensações não
homologados e datas de declaração/entrega das GFIP constam na lista "GFIP Glosa
excedente compensação e multa 150". Sobre a compensação em GFIP da competência
13/2015, declarada em 12/2015, não constatamos crédito real/válido que pudesse ser
compensado e, também, não constatamos que tenha havido manipulação de valores
nesta competência 13/2015. Não constatamos que tenham incluído compensação na
GFIP 132015 com o intuito de fraude, inclusive por não estarem pagando escritórios de
advocacia àquela época, que só foram contatados posteriormente para reduzir
contribuições sociais em declarações ou GFIP exportadas a partir de 01/2017. Porém,
sobre as vultosas compensações em GFIP a partir da competência 122016 até 07/2018,
há indício de falsidade, sendo responsabilizados solidariamente o Diretor responsável da
Novo Mundo, Carlos Luciano, [...] Como na redeclaração de GFIP em 2019, reduziram
SC e mantiveram as compensações ilegais em GFIP já contidas na GFIP anterior
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

declarada em época própria, também, há responsabilidade solidária de advogado que
atuou nas reduções de base de cálculo de GFIP e redeclarou-as com as compensações
ilegais,[...] Grifo nosso.
w)
[...] Nome : Carlos Luciano Martins Ribeiro
x)
Sócio Administrador desde 1998 da empresa Novo Mundo. Indicado
pela empresa como o responsável pelas decisões e fatos agora fiscalizados, conforme
esclarecimento em 05.11.2019. Também, responsável por outras empresas do grupo
Novo Mundo, inclusive pela empresa Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ
06.069.438/0001-02. Mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou
insistiu na manutenção de declarações ilegais em GFIP de 05/2015 a 07/2018, reduções
ilegais de SC nas GFIP redeclaradas em 2019, compensações sem base legal e sem
decisão judicial. Em tese, levaram vantagem financeira pelas declarações ilegais em
GFIP de 2014 a 2018. Compensaram contribuição social sem crédito real ou decisão
judicial, inclusive compensaram antes do trânsito em julgado. Como é advogado,
estando ativa sua OAB-GO, tinha capacidade de entender as decisões judiciais, para
utilizá-las corretamente, como também, entender a intenção em declarações e reduções
ilegais de contribuições e de SC em GFIP. Assim, é devedor solidário, pois, em tese,
praticou declaração falsa em documento público, nas GFIP de 12/2016 a 07/2018, como
previsto no inciso III do art.297 do Código Penal. Em tese, praticou Sonegação de
Contribuição Previdenciária e Apropriação Indébita Previdenciária de 012014 a 072018.
(grifo nosso)
Pela apreciação dos trecho do relatório fiscal restou evidenciado que a
responsabilização não se deu com base em indícios, como quer fazer crer a defesa, já
que a fiscalização apontou que o contribuinte indicou o sócio-administrador como a
pessoa responsável pelas decisões que culminaram com as redeclarações.
Além disso, consta expressamente que o sócio administrador, decidiu, induziu,
não impediu ou insistiu na manutenção de declarações ilegais em GFIP (relativas às
competências de 05/2015 a 07/2018) com reduções ilegais de SC nas GFIP redeclaradas
em 2019 e com compensações sem base legal e sem decisão judicial.
A defesa também não infirmou a alegação de que sócio-administrador foi
indicado pelo contribuinte como o responsável pelas decisões e fatos agora fiscalizados,
conforme esclarecimento em 5/11/2019.
Observa-se, portanto, que os fatos e fundamentos normativos que levaram à
responsabilização do administrador do contribuinte foram arrolados pela autoridade
tributária.
Em atenção às alegações da defesa, tem-se que o fato de a fiscalização ter
apontado apenas o caput do artigo 135 do CTN para fundamentar a responsabilização
tributária de terceiros, inclusive do sócio-administrador, não resultou em qualquer
prejuízo que os responsabilizados pudessem compreender porque o foram e com base
em quais dispositivos legais isso se deu, inexistindo, em razão disso prejuízo para que
se exercesse o direito Contraditório e à Ampla Defesa.
Da mesma forma que ocorreu em relação à responsabilização tributária dos
advogados tratados nos autos, observa-se que a indicação do CTN, artigo 135, quando
apreciada conjuntamente com os fatos que levaram à responsabilização tributária, não
deixam dúvidas que o motivo da responsabilização do administrador do contribuinte foi
o previsto no CTN, artigo 135, inciso III, na medida em que, logicamente, ele não se
enquadra nas demais hipóteses contidas nos inciso I e II desse artigo, como se observa a
seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ora, sendo o Sr. Carlos Luciano Martins Ribeiro o administrador do contribuinte
em todo o período considerado como de ocorrência das redeclarações (envio de GFIP
retificadora reduzindo salários-de-contribuição), e tendo agido em ofensa a Lei
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

(segundo o relato fiscal não infirmado pela defesa) dando ensejo ao lançamento de
contribuições que foram sonegadas, somente poderia se aplicar ao seu caso,
considerando apenas o disposto no CTN, artigo 135, o inciso III. Tanto é assim, que
pela leitura da peça de defesa, é possível observar que ele apresentou todos os
argumentos que entendeu suficientes para afastar a imputação de sua responsabilização
com base no disposto no CTN, artigo 135, inciso III.
Outra alegação da defesa é que a realização das redeclarações não decorreu de
conduta dolosa do contribuinte, nem do administrador e que, em razão disso, não
haveria que ser falar em aplicação de multa, nem de responsabilização tributária dessas
pessoas.
Contudo, essa alegação também não encontra amparo na realidade na medida em
que tanto o contribuinte, quanto o administrador, tinham conhecimento de que inexistia
autorização normativa para as retificações tanto assim que apresentaram justificativas,
por ocasião da fiscalização, que se mostraram inverídicas (99,7% do montante reduzido
foi justificado com base em rubricas que sequer haviam sido incluídas nos salários-de-
contribuição retificados).
Tem-se que no caso há opção consciente pela redução ilícita de valores a serem
confessados por meio de GFIP. Os fatos narrados pela fiscalização acabam por
confirmar a ocorrência de sonegação.
Dessa feita, em que pese haver apenas, em tese, o cometimento de crimes pelo
contribuinte, com a participação de seu administrador (fato a ser apurado em esfera e
por autoridade própria), há infração à legislação pela ocorrência de sonegação e não
apenas em razão de omissão no dever de recolher tributo no prazo como afirma a
defesa.
Sendo assim, é inequívoco que a conduta infratora foi dolosa e que ocorreu a
situação que determina a responsabilização do administrador prevista no CTN, artigo
135, inciso III.
Em face de todo o exposto, verifica-se, ainda, que ao contrário do que alega a
defesa, a conduta dolosa do contribuinte e do seu administrador restou evidenciada pela
fiscalização que trouxe informações (não infirmadas pela defesa) suficientes para
demonstrar a ilicitude das reduções efetuadas nos salários-de-contribuição por meio do
envio de GFIP retificadoras em 2019.
Esclareça-se, em atenção à alegação da defesa de que, para realizar as
compensações relativas às competências de 2019 ele deveria retificar as GFIP, que esse
norma não o autoriza, contudo, a criar reduções ilícitas nas bases de cálculo, aplicando-
se somente em caso de efetivo erro na declaração de fatos geradores em GFIP
previamente enviadas.
Observa-se que há no relato fiscal a indicação de que o administrador deve ser
também responsabilizado com base no disposto no CTN, artigo 137. Considerando-se o
disposto no relatório fiscal acerca da responsabilização do administrador tem-se que, o
inciso desse artigo aplicável ao caso seria o I:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Assim, além de restar demonstrada que foi correto o procedimento fiscal ao
responsabilizar o administrador com base no CTN, artigo 135 e com base no artigo 137,
também resta evidenciado que não ocorreu cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório, nem do contribuinte, nem do administrador, não havendo motivo para
anular nem o procedimento fiscal, nem as autuações.
Ausência de obscuridade em relação à modalidade de responsabilidade
atribuída.
Esclareça-se, ainda, que, em que pese o entendimento da defesa em sentido
contrário, nada impede que situações constatadas no caso concreto possam a dar ensejo
à responsabilização de terceiros com base no contido no CTN, artigo 124 ou com base
no artigo 135 do mesmo instrumento legal (como concluiu a fiscalização no presente
caso).
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Não há, portanto, ao contrario do que alega a defesa, nenhuma incerteza da
fiscalização atinente aos fatos e fundamentos normativos que considerou para concluir
pela responsabilização de terceiros.
Inexistência de autorização normativa para limitar a responsabilização ao
valor pago a título de honorários advocatícios.
Esclareça-se, em atenção às alegações da defesa, que, caso restassem
apresentados nos autos elementos suficientes para permitir a manutenção da
responsabilização do advogados arrolados como responsáveis solidários (o que, como
visto não ocorreu), inexiste autorização normativa para reduzir a responsabilização
tributária ao montante de honorários recebidos por eles em razão dos serviços prestados.
Não ocorrência de abuso de autoridade.
Em atenção às alegações de Gustavo Rezende Mitne acerca da ocorrência de
crime de Abuso de Autoridade, embora as Autoridades Tributárias que integram as
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
tenham competência para se manifestar sobre a ocorrência de crime cumpre prestar
alguns esclarecimentos e analisar se haveria necessidade, a partir de prova nos autos, de
formalizar representação fiscal contra a autoridade tributária que realizou o
procedimento fiscal.
A IN RFB no 1.750, de 12/11/2018, publicada no DOU de 14/11/2018, determina
que:
CAPÍTULO I DO DEVER DE REPRESENTAR
Art. 2o A representação fiscal para fins penais deverá ser feita por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar fatos que configuram, em tese:
I - crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social; ou
II - crime de contrabando ou de descaminho.
§ 1o Se a constatação do fato a que se refere o caput se der em momento
posterior ao da constituição do crédito tributário, a representação fiscal para fins
penais deverá ser formalizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da
ciência do fato.
§ 2o Se o fato que configura crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social estiver relacionado a crédito tributário constituído por instrumento
de confissão de dívida firmado perante a RFB, a representação fiscal para fins penais
será formalizada de forma automatizada.
§ 3o Caso servidor da RFB que não seja competente para formalizar a
representação fiscal para fins penais identifique fato que configure, em tese, os crimes
a que se refere o caput, deverá comunicá-lo à chefia imediata, para posterior
formalização por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o A representação para fins penais referente a fatos que configuram, em
tese, crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda
Nacional ou contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e
documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, deverá
ser formalizada por servidor da RFB perante o titular da unidade à qual estiver
vinculado.
Art. 4o A representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 9o a 11 da Lei no 8.429, 1992,
relacionados às atividades e competências da RFB, deverá ser formalizada por
servidor da RFB perante o titular da unidade à qual estiver vinculado.
Durante o período de realização da ação fiscal e na data da lavratura dos Autos
de infração combatidos, a competência para fiscalizar as contribuições tratadas nos
autos e, por consequência, identificar a existência ou de obrigação tributária não
cumprida em época própria, se submete ao disposto na Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal,cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

[...]
A mencionada Lei também modificou a Lei no 10.593, de 6/12/2002, que, quanto
à competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, passou a
estabelecer conforme segue:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão
de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; [...]
A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB, determina como segue:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece
que:
Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pelo Decreto
no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
decorrência na investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias e lançar tributos não declarados/constituídos
pelo contribuinte.
Depreende-se do exposto, que não há instauração de procedimento fiscal em
desfavor de um contribuinte, como quer fazer crer a defesa, pois essa possibilidade é
inerente à condição de todo administrado tributário e ao dever da Administração
Tributária (desempenhado por meio de seus agentes).
Assim, o fato de ter sido instaurado e realizado um procedimento fiscal em
determinado contribuinte não pode ser considerado como abuso de poder ou excesso de
poder, pois do contrário teríamos que aceitar que a legislação ao impor às autoridades
tributárias o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes e de lançar tributos estaria obrigando-lhes a praticar uma ilicitude.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, realizado com o contribuinte
cumprindo com seu dever de colaboração e tendo sido identificado que houve o
cumprimento das obrigações tributárias acessórias e principais em determinado período,
não há aplicação de qualquer sanção ou imposição de nenhuma exação.
Portanto, não há que se falar que foi instaurado um procedimento fiscal em
desfavor de um contribuinte.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

Pela simples leitura do relatório fiscal, observa-se que a instauração do
procedimento fiscal deu-se apenas após ter sido constatado que o contribuinte declarou
compensações por meio de GFIP e que, em seguida, enviou GFIP retificadoras
reduzindo as bases de cálculo, declarando novamente as mesmas compensações.
Constata-se, ainda, pela leitura do relatório fiscal, que somente após notificar o
contribuinte e pedir esclarecimentos, tendo sido constatada a existência de indícios de
irregularidade nas compensações e retificações com base nos esclarecimentos prestados
(com redução de bases de cálculo nas GFIP) é que foi instaurado o procedimento fiscal.
A verificação de regularidade tributária de um determinado contribuinte, que
como visto é um dever imposto às autoridades tributárias por força da legislação pátria
(que pode ser realizada, inclusive por meio de ação fiscal) demanda, pela sua própria
natureza, conhecimentos técnicos especializados, não apenas relativos ao Sistema
Tributário Nacional (enquanto sistema normativo), mas também conhecimentos
relacionados a normas contábeis, questões econômicas, além daqueles decorrentes do
sucessivo acompanhamento do modo como um contribuinte ou grupo de contribuintes
(por exemplo, de um segmento econômico) vem cumprindo com suas obrigações
tributárias.
Além disso, há normas tributárias que disciplinam a realização do procedimento
fiscal com vistas a verificar a regularidade tributária (tais como as contidas nos
dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a IN RFB no 971/2009), por se tratar de
atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, artigo 142), garantindo ao
contribuinte meios de acompanhar a regularidade do exercício desse procedimento
fiscal.
Como visto, o que pode haver é o descumprimento das normas que regem o
desenvolvimento da atividade de fiscalização, bem como a aplicação de sanções e o
reconhecimento de obrigações tributárias em desfavor de um contribuinte. Fato não
provado nos autos pela defesa.
Em razão do exposto, ao contrário do que poderia ocorrer com um procedimento
administrativo disciplinar que, em tese, pelo descumprimento das normas (finalidades e
procedimentos e garantias) que o regem poderiam resultar em abuso de autoridade, a
realização de um procedimento fiscal (amplamente regulado por normas tributárias
desenvolvidas para a proteção do contribuinte) dificilmente levaria ao abuso de
autoridade sem que houvesse provas suficientes sobre tal ocorrência.
Resta verificar se, de fato, há elementos nos autos capazes de demonstrar que a
instauração e a realização de procedimento fiscal se deu com abuso de autoridade.
Observa-se que uma das situações apontadas por Gustavo Rezende Mitne como
evidencia de abuso de autoridade foi o fato de que ele não foi intimado a se manifestar
ou apresentar documentos durante o procedimento fiscal realizado no contribuinte.
Conforme mencionado tal circunstância, que não resultou em cerceamento do
seu direito de defesa como visto em outro tópico do voto, também não pode constituir
abuso de autoridade na medida em que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
seguindo a legislação de regência somente como resultado do procedimento fiscal
realizado no contribuinte concluiu pela responsabilização de terceiros.
Por outro lado, não há prova nos autos (já que a defesa se limita a alegar sem
juntar prova de suas alegações como determina o Decreto no 70.235/1972, artigo 15 e
16) de que as informações e conclusões contidas no DD (autos do processo no
10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal não tiveram por finalidade, garantir a
aplicação da legislação tributária, bem como o cumprimento do crédito tributário não
adimplido em época própria, mas prejudicar o interesse do investigado.
Também não há provas que de que a fiscalização tenha dado inicio a persecução
administrativa sem justa causa fundada ou contra quem ela sabia ser inocente. Ora, a
leitura do relatório fiscal, ainda que não se concorde com as conclusões fiscais,
demonstram que a autoridade tributaria a elas chegou com base em constatações e
indícios identificados durante a realização de procedimento fiscal.
Em que pesem as alegações da defesa não houve negação de acesso aos autos,
diferentemente do que ocorre em um caso de responsabilização disciplinar (processo
administrativo) ou num processo penal, no processo administrativo fiscal, a
identificação de responsabilidade tributária de terceiros é resultante do desenvolvimento
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

e do encerramento do procedimento fiscal em um contribuinte (esse sim, intimado do
início desse procedimento fiscal) com base em fatos e circunstâncias comprovadas a
partir de informações prestadas pelo contribuinte e seguindo normas específicas para a
formalização dessa responsabilização.
Além disso, os autos do processo administrativo fiscal (em atenção às normas
que o regem) são criados a partir do encerramento da ação fiscal. Portanto, não pode ter
ocorrido negação de acesso aos autos na medida em que não havia ainda autos de
processo durante a realização da fiscalização e, logicamente, não pode ter havido pedido
de vista ou de ciência sobre os autos, nem pelo contribuinte, nem pelos terceiros
arrolados como responsáveis solidários.
Não há qualquer prejuízo ao responsabilizado, na medida em que uma vez
cientificado das razões de fato e de direito consideradas pela sua responsabilização
tributária ele pode apresentar todos os elementos que entenda necessários ao
afastamento da conclusão fiscal (como ocorreu no presente caso).
Ao contrário do que entende a defesa, o fato de o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil ter indicado que Gustavo Rezende Mitne não teria representado o
contribuinte e que não firmou contrato com ele revela a transparência da conduta da
autoridade fiscal tributária na medida em que fez ver que sua conclusão, a respeito da
responsabilização desse advogado (ainda que não demonstrada suficientemente nos
autos) decorreu de outros indícios.
Assim, pela apreciação de todos os elementos contidos nos autos, não há que se
falar que houve abuso de autoridade, na instauração, no desenvolvimento ou quanto ao
resultado do procedimento fiscal tratados nos autos.
Conclui-se que não houve apresentação de provas acerca da ocorrência de
nenhuma das situações previstas nos tipos penais descritos nos artigos 27, 29, 30, 31 e
33 da Lei no 13.869/2019, não podendo ser acolhido o pedido do impugnante.
Alegações de Carlos Luciano Martins Ribeiro relativas à necessidade de
anulação do presente processo, bem como da responsabilização do administrador
do contribuinte.
As alegações de Carlos Luciano Martins Ribeiro de que houve imputação de
responsabilidade solidária utilizando alegações genéricas sem que fosse efetuada a
capitulação da responsabilidade solidária e que em razão disso, houve o cerceamento do
seu direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser anulado o Processo
Administrativo Fiscal, bem como a autuação e a sua responsabilização, não merecem
prosperar pelas razões que seguem.
Como visto quando tratadas as alegações que são essencialmente comuns às
peças de defesa apresentadas contra o Despacho Decisório e relatório fiscal que
integram o presente processo, a fiscalização apresentou todos os elementos de fato e de
direito de forma a garantir a compreensão dos sujeitos passivos (contribuinte e terceiros
arrolados como responsáveis) sobre os motivos e fundamentos normativos da glosa, não
ocorrendo cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa e, em razão disso,
inexistindo motivo para anulação.
Pedido de intimação a procurador. Impossibilidade.
No que se refere ao pedido de que as intimações sejam realizadas na pessoa de
procurador legalmente constituído pelo contribuinte, o Decreto no 70.235/1972, em seu
artigo 23, determina que a ciência dos atos praticados no curso do processo
administrativo fiscal seja efetivada no domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

O local legalmente determinado para o recebimento de intimações por via postal
é, portanto, aquele fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal
do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, o pedido
de endereçamento das intimações ao advogado deve ser indeferido.
Sustentação Oral.
Esclareça-se, ainda, que não há autorização normativa para que se acolha o
pedido da defesa de sustentação oral de advogado no âmbito do julgamento ocorrido na
1a Instância administrativa (nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento).
Representação fiscal para fins penais.
O Regimento interno da RFB, aprovado pela Portaria do Ministério da Economia
no 284, de 27/7/2020, publicada no DOU de 27/7/2020 determina que:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução
de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão
de pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Art. 331. Às Turmas de Julgamento, composta por Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil com mandato, compete conhecer e julgar impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais, de acordo com
sua competência por matéria.
Observa-se que não há autorização normativa para que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil que atuam como julgadores nas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil se manifestem acerca de alegações da defesa sobre
Representação Fiscal para Fins Penais lavradas pelos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil que efetuaram o lançamento.
Conclusão.
Pelo exposto, voto:
a) pela procedência em parte das impugnações apresentadas por Abdon Meira
Neto, Gustavo Rezende Mitne, Nelson Luiz de Freitas e pela Martins Ribeiro
Participações Ltda;
b) pela improcedência das impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelo
sócio administrador;
c) pela manutenção dos créditos tributários tratados no presente processo;
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2402-012.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.736375/2020-51

d) pela exclusão da responsabilização de Abdon Meira Neto, de Gustavo
Rezende Mitne, de Nelson Luiz de Freitas relativamente a todas as contribuições
tratadas nos autos;
e) pela exclusão da responsabilização de Martins Ribeiro Participações Ltda
relativamente apenas às contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros),
consideradas no presente processo.

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não vejo reparos na decisão de
primeira instância em relação ao recurso voluntário, mantendo-a neste particular.
Em suma, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão conjunta quanto aos recursos
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, deve-se manter na integra a
decisão hostilizada, pelo que não conheço do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, conheço-o e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 4950
DF CARF MF
Original